Tribunal: TJSP
Processo: 1023287-89.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1023287-89.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
CRISTIANO BATISTA DA SILVA, CRISTIANO DA SILVA SOUZA, IVAN
APARECIDO FERREIRA DA SILVA, ELEILTON BISPO DA SILVA, DELMA
RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA LIMA, ELLEN CRISTINA DE FREITAS,
CHARLES WILLIAN DE OLIVEIRA, JURANDIR ANTONIO DA SILVA, TIAGO
ANTONIO DA SILVA e THAÍS FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas todas questões preliminares, deram
parcial provimento aos recursos para: (1) absolver Jurandir de infração ao art. 2o, §§ 2o e
4o, II, da Lei no 12.850, de 2013, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, mantida a
condenação do apelante como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no
11.343, de 2006 (Lei de Drogas), na forma do art. 69 do CP, reduzir as penas a oito anos
e seis meses de reclusão, em regime fechado, e 1316 dias-multa, no piso legal; (2)
absolver Cristiano Batista de infração ao art. 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei no 12.850, de 2013,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP, bem como de infração ao art. 33, caput, da
Lei no 11.343, de 2006, com fundamento no art. 386, V, do CPP, e, mantida a
condenação do apelante como incurso no art. 35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei
de Drogas), reduzir as penas a três anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto,
e 816 dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-se os benefícios da justiça
gratuita; (3) absolver Ivan de infração ao art. 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei no 12.850, de 2013,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, mantida a condenação do apelante como
incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), na
forma do art. 69 do CP, reduzir as penas a nove anos de reclusão, em regime fechado, e
1300 dias-multa, no valor unitário mínimo; (4) absolver Cristiano de Silva de infração
ao art. 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei no 12.850, de 2013, com fundamento no art. 386, VII, do
CPP, e, mantida a condenação do apelante como incurso no art. 35, caput, da Lei no
11.343, de 2006 (Lei de Drogas), reduzir as penas a três anos e seis meses de reclusão,
em regime semiaberto, e 816 dias-multa, no piso legal; (5) mantida a condenação de
Thaís, como incursa no art. 35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), reduzir
as penas a três anos de reclusão, em regime aberto, e 700 dias-multa, no piso legal,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo, e por 10 dias-multa, no piso legal, concedendo-se os benefícios da justiça
gratuita; (6) mantida a condenação de Ellen, como incursa no art. 35, caput, da Lei no
11.343, de 2006 (Lei de Drogas), reduzir as penas a três anos de reclusão, em regime
aberto, e 700 dias-multa, no piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e por 10 dias-multa, no piso
legal, concedendo-se os benefícios da justiça gratuita; (7) mantida a condenação de
Charles, como incurso no art. 35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas),
reduzir as penas a três anos de reclusão, em regime aberto, e 700 dias-multa, no piso
legal, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
pelo mesmo prazo, e por 10 dias-multa, no piso legal, concedendo-se os benefícios da
justiça gratuita; (8) mantida a condenação de Tiago, como incurso no art. 33, caput, e
art. 35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), na forma do art. 69 do CP,
reduzir as penas a oito anos de reclusão, em regime fechado, e 1200 dias-multa, no valor
unitário mínimo; (9) mantida a condenação de Eleilton, como incurso no art. 33, caput,
e art. 35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), na forma do art. 69 do CP,
reduzir as penas a nove anos de reclusão, em regime fechado, e 1300 dias-multa, no
valor unitário mínimo, concedendo-se os benefícios da justiça gratuita; (10) mantida a
condenação de Delma, como incursa no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343,
de 2006 (Lei de Drogas), na forma do art. 69 do CP, reduzir as penas a nove anos de
reclusão, em regime fechado, e 1300 dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-
se os benefícios da justiça gratuita; mantendo-se, no mais, a r. sentença. Comunique-se
o juízo competente para fins de implementação do regime ora fixado para cada um dos
acusados.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1023287-89.2017.8.26.0224
Comarca de Guarulhos
Apelantes: 1. Jurandir Antonio da Silva
2. Thaís Fernanda Alencar dos Santos
3. Cristiano Batista da Silva
4. Ivan Aparecido Ferreira da Silva
5. Ellen Cristina de Freitas
6. Charles Willian de Oliveira
7. Tiago Antonio da Silva
8. Cristiano de Silva Souza
9. Eleilton Bispo da Silva
10. Delma Rodrigues de Oliveira Silva Lima
Apelado: Ministério Público
Voto no 45.880
I - RELATÓRIO
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, foram condenados: (1)
Jurandir Antonio da Silva, como incurso no art. 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei n° 12.850, de
2013, no art. 33, caput, e no art. 35, caput, os dois últimos da Lei no 11.343, de 2006
(Lei de Drogas), na forma do art. 69 do CP, a dezenove anos, um mês e dez dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 1807 dias-multa, no piso legal; (2) Thaís
Fernanda Alencar dos Santos Silva, como incursa no art. 35, caput, da Lei no 11.343,
de 2006 (Lei de Drogas), a quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 933 dias-multa, no piso legal; (3) Cristiano Batista da Silva, como incurso
no art. 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei n° 12.850, de 2013, no art. 33, caput, da Lei no 11.343,
de 2006 (Lei de Drogas), na forma do art. 29, caput, do CP, e no art. 35, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11.343, de 2006 (Lei de Drogas), todos na forma do art. 69 do CP, a vinte e três anos,
um mês e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2085 dias-multa, no piso
legal; (4) Ivan Aparecido Ferreira da Silva, como incurso no art. 2o, §§ 2o e 4o, II, da
Lei n° 12.850, 2013, no art. 33, caput, e no art. 35, caput, os dois últimos da Lei no
11.343, de 2006 (Lei de Drogas), todos na forma do art. 69 do CP, a dezenove anos e
dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1791 dias-multa, no piso legal; (5)
Ellen Cristina de Freitas, como incursa no art. 35, caput, da Lei no 11.343, de 2006
(Lei de Drogas), a quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 933 dias-
multa, no piso legal; (6) Charles Willian de Oliveira, como incurso no art. 35, caput, da
Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), a quatro anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e 933 dias-multa, no piso legal; (7) Tiago Antonio da Silva, como incurso no
art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas),
ambos na forma do art. 69 do CP, a dez anos, três meses e dez dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e a 1471 dias-multa, no piso legal; (8) Cristiano de Silva Souza,
como incurso no art. 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei n° 12.850, de 2013, no art. 35, caput, da
Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), ambos na forma do art. 69 do CP, quinze anos,
sete meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.299 dias-
multa, no piso legal; (9) Eleilton Bispo da Silva, como incurso no art. 33, caput, e no
art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), na forma do art. 69 do
CP, a doze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1766 dias-
multa, no piso legal; (10) Delma Rodrigues de Oliveira Silva Lima, como incursa no
art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), na
forma do art. 69 do CP, a doze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 1766 dias-multa, no piso legal (fls. 3010/3081).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Inconformados, recorreram todos os acusados.
Jurandir e Tiago requerem, “liminarmente”, perícia nas mídias para que
sejam comparadas as vozes dos acusados, para comprovar a não participação deles, bem
como nos aparelhos telefônicos citados na denúncia, para comprovar que a esposa de
Jurandir não “está relacionada no uso dos aparelhos”. No mérito, pedem a absolvição
pela insuficiência de provas de todas as imputações. Subsidiariamente, requerem a
desclassificação do crime de organização criminosa para o de associação criminosa (art.
288 do CP), o afastamento da qualificadora de organização criminosa armada e por
envolvimento de funcionário público, a redução das penas aplicadas, a aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em sua fração máxima,
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a concessão da
liberdade provisória; em relação a Tiago, o reconhecimento da menoridade relativa e,
em relação a Jurandir, da confissão espontânea e, para ambos, a detração penal. Por fim,
pedem a liberação do veículo GM/Vectra, placas EAM 5341 (fls. 3193/3230).
Eleiton e Delma pleiteiam a absolvição pela insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pedem a redução das penas-base, a aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, a fixação de regime
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a
concessão da justiça gratuita, isentando-os do pagamento das custas judiciais e, por fim,
o direito de recorrer em liberdade (fls. 3235/3246).
Thais, preliminarmente, pede correção da pena ante o patente erro
material. No mérito, pede a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a
redução das penas-base, a fixação de regime inicial mais favorável, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a aplicação da detração penal e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
fim, a concessão da justiça gratuita (fls. 3258/3273).
Ellen requer a absolvição pela insuficiência probatória e,
subsidiariamente, a redução das penas-base, a fixação de regime inicial mais favorável,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a aplicação da
detração penal e, por fim, a concessão da justiça gratuita (fls. 3286/3301).
Cristiano Batista alega, preliminarmente, a nulidade da investigação,
vez que conduzida pelo Ministério Público; a nulidade da instrução criminal, afirmando
a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que não teve o apelante acesso a todas as
provas dos autos; e, por fim, alega falta de justa causa para o prosseguimento da ação,
afirmando ser inepta a denúncia, vez que baseada em interceptações telefônicas
desacompanhadas de outros elementos de prova. No mérito, pede a absolvição pela
insuficiência probatória de todos os delitos a ele imputados e, subsidiariamente, a
redução das penas-bases, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da
Lei de Drogas, em sua fração máxima, o afastamento da causa de aumento por
organização criminosa armada e por envolvimento de funcionário público, a fixação do
regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão da justiça gratuita, do direito de apelar em liberdade e, por fim,
requer a absorção do crime de organização criminosa pelo de associação para o tráfico
(fls. 3555/3577).
Ivan pede a absolvição por não existir prova suficiente para a
condenação por todos os crimes que lhe são imputados. Subsidiariamente, requer a
redução das penas-bases, o afastamento da causa de aumento do delito de associação
criminosa armada e pela participação de funcionário público, a aplicação da causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
de regime prisional menos gravoso e a aplicação da detração penal (fls. 3578/3602).
Cristiano da Silva alega, preliminarmente, nulidade decorrente de
cerceamento de defesa porque: (a) não houve intimação da defesa para a apresentação
de quesitos e/ou para a nomeação de assistente técnico; (b) demorou o mm. Juiz para
requisitar o laudo, o que impediu a defesa de formular perguntas em audiência; (c) teve
indeferida a redesignação da audiência requerida em função da juntada de prova nova;
(d) teve indeferido o pedido de reprodução de todos os áudios das interceptações
atribuídos ao apelante; (e) não foi deferido pleito de transferência de cópia da íntegra de
todas as mídias das interceptações telefônicas e de “whatsapp” do processo, em violação
à Súmula Vinculante no 14 do STF; (f) pelo indeferimento da expedição de ofício à
penitenciária de Valparaíso para informar se já havia sido encontrado algum aparelho
celular na posse do réu; e (g) foi indeferida a solicitação de envio de ofício ao Instituto
de Criminalística para degravar todos os áudios frutos da interceptação telefônica. No
mérito, requer a absolvição da prática de infração ao art. 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei no
12.850, de 2013, e de infração ao art. 35 da Lei de Drogas, eis que comprovado que o
apelante não concorreu para as suas práticas; e, subsidiariamente, pede o afastamento da
qualificadora de organização criminosa armada e pela participação de funcionário
público (fls. 3604/3628).
Charles pleiteia a absolvição pela atipicidade da conduta e pela
insuficiência de provas; subsidiariamente, requer a fixação de regime aberto, a
concessão da justiça gratuita e a “absorção da pena pecuniária” (sic) (fls. 3630/3652).
Processados e contrariados os recursos, o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo parcial provimento dos recursos, para absolver os apelantes do
crime de organização criminosa, com sugestão de alteração no tocante à dosimetria das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
penas (fls. 3790/3809).
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
1. Da acusação
Consta da denúncia que:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio
dos Promotores de Justiça que esta subscrevem, no exercício de suas
atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante Vossa
Excelência, oferecer DENÚNCIA e propor a instauração de ação penal contra:
I. QUALIFICAÇÃO DOS DENUNCIADOS
1. JURANDIR ANTONIO DA SILVA, RG 42.321.448-2 SSP/SP, CPF
323.267.868-82, filho de Petrolínio Antonio da Silva e Rosalina Siqueira da
Silva, nascido em 20/7/83, natural de São Paulo, residente na Rua Paulo
Eduardo do Valle Pereira, no 227, Vila Bela Flor, Mogi das Cruzes/SP
(qualificado a fls.41/42 do APF).
É o usuário das linhas telefônicas no (11) 96038-7962, (11) 96664-1360,
(11) 96227-1485, (11) 97781-0951, (11) 96092-1569, (11) 96701-3837 e (11)
96664-1739; e com frequência a de sua esposa (11) 95719-8288. Segue
fotografia [vide fls. 9]
2. THAÍS FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS SILVA, RG
46820009 SSP/SP, CPF 387.642.118-78, filha de Roseane de Alencar de
Oliveira, nascida em 22/5/1990, título de eleitor 374232200124, natural de
Guarulhos/SP, residente na Rua Paulo Eduardo do Valle Pereira, no 227, Vila
Bela Flor, Mogi das Cruzes/SP.
Esposa de JURANDIR. É usuária das linhas telefônicas no (11)
95719-8288 e (11) 96725-2574. Segue fotografia extraída do seu perfil junto ao
facebook. [vide fls. 10]
Foi identificada por meio de um telefonema em que fornece seus dados
pessoais: nome completo, número de CPF, número de telefone fixo (11-
2466-4720) e endereço (Rua Atílio Leonel Ferreira, no 112, Jardim Presidente
Dutra, Guarulhos) (7/2/17 às 11h26min e 16/2/17 às 20h35).
Em outros telefonemas, indica o telefone (2498-7178) e o endereço
residencial da avó, Dona Maria, Rua Felipe Guerra (10/02/17 às 14h16 e 27/02/
às 8h40).
3. CRISTIANO BATISTA DA SILVA, RG 45.701.974 SSP/SP e
61.765.897, filho de Elisabete Batista dos Santos Silva, natural de
Guarulhos/SP, residente no Condomínio Bosque do São João, casa 35,
localizado na Estrada de Guarulhos/Nazaré, 6218 - bairro São João/Soberana -
Guarulhos;
É usuário da linha telefônica no (11) 98962-6637 e ostenta condenação
definitiva por roubo qualificado. Atualmente cumpre pena em regime aberto.
Foi inicialmente identificado por meio de sua motocicleta, de placa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
EHR-0705, apreendida em 19 de abril de 2017, quando a polícia militar
realizou diligência no primeiro sítio utilizado pelo grupo criminoso para o
preparo das drogas. A motocicleta está registrada em nome de seu tio, Robson
Batista dos Santos, havendo áudios também nesse sentido (19/4/17 às
00:02:39). Segue fotografia: [vide fls. 11]
4. IVAN APARECIDO FERREIRA DA SILVA, vulgo “NENÊ”, RG
35.774.003 SSP/SP e 61.094.547, filho de Nilza Ferreira Lima, nascido em
28/02/81, natural de Guarulhos/SP, residente na Rua Nelson Rodrigues, n o 64,
Jardim Munira, Guarulhos/SP.
É o usuário da linha telefônica no (11) 97982-6172 e ostenta antecedentes
criminais por furto. Confirmou-se a sua identidade após a prisão de sua
companheira ELLEN, em conversas subsequentes. Segue a fotografia: [vide fls.
12]
5. ELLEN CRISTINA DE FREITAS, RG 32.666.873 e 31.699.798,
nascida em 19/10/1977, filha de Maria Lucia Canalle, natural de Guarulhos/SP,
residente na Rua Nelson Rodrigues, n o 64, Jardim Munira, Guarulhos/SP.
Foi identificada por meio de sua prisão em flagrante em 19 de abril de
2017 (BOPC 2898/2017 do 7o DP).
6. CHARLES WILLIAN DE OLIVEIRA, RG 42.322.234 SSP/SP,
CPF 351.170.978-40, filho de Maria de Alencar Oliveira, nascido em
07/05/1987, natural de Guarulhos/SP, residente a Rua Augusto Severo, no 106,
Jardim Lenize, Guarulhos/SP.
Tio de THAÍS. É usuário da linha telefônica no (11) 98380-9616. Foi
identificado por meio de uma conversa telefônica ocorrida em 22 de maio de
2017, às 13:20:34, quando ela passa os dados pessoais em razão da cobrança de
uma fatura telefônica. Segue a fotografia: [vide fls. 13]
7. TIAGO ANTONIO DA SILVA, RG 42.322.327 SSP/SP, CPF
386.908.158-99, filho de Rosalina Siqueira da Silva, nascido em 02/04/1998,
natural de Guarulhos/SP, residente em uma travessa da Rua Pedro Avelino,
Guarulhos/SP.
Irmão de JURANDIR. Foi identificado em 16 de maio de 2017, quando,
durante uma conversa (22:15:11), JURANDIR menciona expressamente que o
indivíduo chamado Tiago é seu irmão.
8.
CRISTIANO
DE
SILVA
SOUZA,
vulgo
“TANDINHO”,
“CEBOLA” ou “CEBOLÃO”, RG 42.322.033 SSP/SP e 51.929.520, filho de
Marina Josefa da Silva Souza, preso na penitenciária de Valparaíso.
Foi identificado por meio de interceptações telefônicas em que se
apresenta como “TANDINHO”, alcunha que consta inclusive de sua folha de
antecedentes. Além disso, afirma em conversas que está preso em Valparaíso,
fato também corroborado por sua F.A.
É usuário de diversas linhas telefônicas, inclusive a linha 98873-9432,
conforme conversa ocorrida em 23/03/17 às 07h35. [vide fls. 15]
II. DOS CRIMES
1. Consta que, a partir de data inicial incerta, mas durante interregno que
perdurou até o dia 31 de maio de 2017, nos municípios de Guarulhos, Santa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Izabel, Mogi das Cruzes, Nazaré Paulista e Valparaíso, JURANDIR
ANTONIO DA SILVA, CRISTIANO BATISTA DA SILVA, IVAN
APARECIDO FERREIRA DA SILVA, vulgo “NENÊ”, e CRISTIANO DE
SILVA SOUZA, vulgo “TANDINHO”, juntamente com outros agentes não
identificados, integraram organização criminosa armada que se vale do
concurso de funcionário público para prática de infrações penais.
2. Consta que, a partir de data inicial incerta, mas durante interregno que
perdurou até o dia 31 de maio de 2017, nos municípios de Guarulhos, Santa
Izabel, Mogi das Cruzes, Nazaré Paulista e Valparaíso, CRISTIANO DE
SILVA SOUZA, vulgo “TANDINHO”, JURANDIR ANTONIO DA SILVA,
THAÍS FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS SILVA, CRISTIANO
BATISTA DA SILVA, IVAN APARECIDO FERREIRA DA SILVA, vulgo
“NENÊ”, ELLEN CRISTINA DE FREITAS, CHARLES WILLIAN DE
OLIVEIRA, TIAGO ANTONIO DA SILVA, ELEILTON BISPO DA
SILVA e DELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA LIMA associaram-
se entre si e com outras pessoas não identificadas, para o fim de praticar,
reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
3. Consta que, no dia 30 de maio de 2017, por volta das 16h30, na
Estrada do Barreiro, no 78, Nazaré Paulista, São Paulo/SP, JURANDIR
ANTONIO DA SILVA, IVAN APARECIDO FERREIRA DA SILVA,
vulgo “NENÊ”, TIAGO ANTONIO DA SILVA, ELEILTON BISPO DA
SILVA e DELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA LIMA,
previamente ajustados e agindo com unidade de desígnio, guardavam,
preparavam, produziam e tinham em depósito 3.640 KG (três mil seiscentos e
quarenta quilogramas) de cocaína, substância considerada droga, para a entrega
de qualquer forma ao consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. Consta que, no dia 30 de maio de 2017, por volta das 16h00, na
Estrada Guarulhos-Nazaré, quilômetro 36, São Paulo/SP, JURANDIR
ANTONIO DA SILVA transportou, no interior do veículo GM/Vectra, placas
EAM-5341, 2.275 kg (dois mil duzentos e setenta e cinco quilogramas) de
cocaína, substância considerada droga, para a entrega de qualquer forma ao
consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
5. Nas mesmas condições de tempo, lugar e horários supramencionados,
CRISTIANO BATISTA DA SILVA concorreu, de qualquer modo, para a
prática do crime descritos nos itens 3/4 supra.
III. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Apurou-se por meio de investigação criminal conduzia pelo Ministério
Público que JURANDIR, CRISTIANO BATISTA DA SILVA, IVAN
APARECIDO FERREIRA DA SILVA, vulgo “NENÊ”, e CRISTIANO DE
SILVA SOUZA, de alcunha “TANDINHO”, integram a organização
criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC).
A afirmação acima encontra sólida base nas conversas telefônicas
interceptadas e nas demais provas produzidas na atividade investigatória.
Por primeiro, teceremos algumas considerações sobre o Primeiro
Comando da Capital (PCC).
A organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital
ou PCC surgiu com o escopo originário do domínio do sistema prisional,
mediante a prática de extorsões contra detentos e seus familiares, a execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
presos, o tráfico ilícito de entorpecentes dentro e fora das unidades carcerárias,
bem como a prática de outros delitos.
Formada a organização, seus membros estabeleceram a divisão de
tarefas, cada qual exercendo uma função própria, mas sempre na busca dos
objetivos comuns do grupo. Fora das unidades carcerárias, dividiram também
as funções e incrementaram as atividades delitivas.
Atualmente, as grandes lideranças do PCC e considerável parte de seus
integrantes (assim como “TANDINHO”) encontram-se recolhidas em
estabelecimentos penitenciários. Os membros da organização ainda em
liberdade estão espalhados por todo o Estado de São Paulo, em outros Estados
da Federação e até em outros países (ex: Paraguai).
Contando com um imenso número de integrantes e atuando dentro de
uma estrutura complexa, hierarquizada e altamente funcional, a organização
opera o tráfico de drogas como sua principal fonte de lucros, sem prejuízo de
inúmeros outros delitos que são cometidos por seus membros em nome e em
prol do bando.
Para a manutenção e fomento de sua empreitada criminosa, a
organização criou, e vem constantemente aprimorando, uma sistemática de
controle das atividades de seus membros.
Em linhas gerais, a organização mantém cadastro de seus integrantes e
contabilidade referente aos negócios criminosos, em especial o tráfico de
drogas. A organização também registra e contabiliza todas as formas de que se
vale para arrecadar valores através de seus membros, ressaltando-se a
famigerada contribuição mensal obrigatória prestada por todos seus integrantes
(caixote ou cebola).
Para facilitar a consecução de seus objetivos criminosos, já há alguns
anos os integrantes da organização em comento passaram a se dividir em
células de atuação, que recebem a designação de regionais.
Isto é, ao invés da originária atuação genérica e centralizada, estruturada
em forma piramidal, a organização optou pela criação de núcleos autônomos e
independentes, que agem e a representam em determinado espaço geográfico.
A independência e a autonomia de cada uma das regionais, entretanto,
são relativas, na medida em que todas as atividades dos membros do PCC são
regidas pelas ordens (“SALVES”) emanadas das lideranças da organização.
Além disso, os comandantes de cada uma das regionais (“GERAIS”)
prestam contas aos líderes sobre os rumos e resultados dos negócios criminosos
realizados nas diversas regiões do Estado de São Paulo.
Por fim, assuntos de interesse geral do PCC, ainda que referentes a
situações pontuais de alguma regional, são resolvidos através da participação e
intervenção direta das lideranças da organização.
Funcionando como verdadeiras unidades criminosas autônomas e
independentes do restante da organização, cada uma das regionais e suas
respectivas subdivisões contam com estrutura própria e criminosos
especificadamente designados para exercer as funções de comando
(“GERAL”),
contabilidade
(“FINANCEIRO”),
repasse
de
ordens
(“SALVEIRO”), gerenciamento dos quadros do grupo (“CADASTRO”),
fiscalização das atividades dos membros (“DISCIPLINA”) e controle do tráfico
de drogas (“PROGRESSO”).
Cada uma das regionais do PCC conta com um grupo seleto de membros
que forma o quadro de liderança da célula, desempenhando específicas funções
que vão nortear a ação de inúmeros outros integrantes da organização, jamais
mantendo contato físico direto com qualquer substância ilícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Outra parte do grupo de criminosos do PCC que, exercendo algumas
específicas funções dentro da empresa criminosa, apenas cuida da existência e
manutenção da organização, tudo com vistas a otimizar o desenvolvimento da
atividade fim da agremiação.
Entretanto, grande parte dos membros da organização efetivamente atua,
de maneira direta, em alguma das etapas inerentes ao esquema de
comercialização de drogas, mantendo contato com as substâncias entorpecentes
até que elas sejam finalmente entregues aos consumidores finais nos diversos
pontos de revenda (biqueiras ou lojas).
É O CASO DOS ACUSADOS JURANDIR, CRISTIANO B. DA
SILVA, “TANDINHO” e “NENÊ”.
Além disso, todos os membros da organização que se encontram em
liberdade contribuem, mensalmente, com uma quantia financeira (caixote ou
cebola), que é usada como investimento, fomento e incentivo ao tráfico de
drogas. Integrante bastante ativo do Primeiro Comando da Capital,
CRISTIANO B. DA SILVA frequentemente conversa com ou sobre “irmãos”
(terminologia utilizada para indicar um membro do PCC), o que demonstra sua
participação na facção criminosa1234.
Foram detectadas, ainda, diálogos entre CRISTIANO B. DA SILVA,
“NENÊ”, JURANDIR e “TANDINHO” sobre questões envolvendo outros
membros do Primeiro Comando da Capital - PCC, inclusive “Disciplina do
PCC” e dois “Gerais do PCC”, chamados Vitor e Tonho56789.
JURANDIR também fala com “Tonho” se os “IRMÃOS DA GERAL”
têm conhecimento de alguns fatos, tendo “Tonho” dito que teria que apurar
com “Celebridade” (alcunha de LUIS DE FRANCA DE SILVA NETO,
membro do PCC denunciado por organização criminosa nos autos do processo
no 0042457-2017.8.26.0050).10
CRISTIANO B. DA SILVA, em outra sequência de telefonemas, fala
com “Dani” sobre o “irmão da Leste CEARÁ” sobre problemas no pagamento
de dívidas de outro membro da organização.1112131415 Destaco que CICERO
CLAUDEMIR LOPES DINIZ, conhecido por “CEARÁ”, também foi
denunciado no processo supramencionado como membro do PCC.
“NENÊ” também menciona o “Disciplina do PCC” chamado “Vitor” ou
“Vitão” em outra conversa travada sobre o não pagamento de alguma dívida,
possivelmente de “CEBOLA” (mensalidade paga por integrantes do PCC) ou
de drogas.16
Essa questão também é tratada com JURANDIR.17
Veja que “TANDINHO”, atualmente preso em Valparaíso, integra a
organização criminosa PCC desde 2007, tendo sido “batizado” em 18/04/2007,
em Avanhandava, e com “matrícula” número 402.323.
Seus “padrinhos” são membros conhecidos como “MAGRELO” e
“GUTO” e antes de ser preso ele exercia a função de “Disciplina”.
Embora JURANDIR não fale explicitamente sobre questões envolvendo
o PCC ao telefone e seja bem cuidadoso, foi captada uma conversa em que se
manifesta sobre a necessidade de ajudar o “irmão” “TANDINHO”18, além que
outra em que afirma que encaminhou um áudio ao “irmão na cadeia”.19
Durante diálogo ocorrido em 15 de março de 2017, às 11h30, com
“TANDINHO”, JURANDIR fala “que vai ligar para a Chiquinha e pede para
ela avisar o PCC da um (...) e já desce para desenrolar”;
Além disso, em uma sequência de telefonemas, JURANDIR demonstra
preocupação de que membros de uma organização criminosa rival, conhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
como “Família do Norte”, que está atualmente em “guerra” com o PCC,
estariam alugando cômodos na casa de CHARLES matá-lo.2021
Não é incomum a prática por integrantes do PCC de homicídio contra
membros de facções criminosas rivais e vice-versa, como o CRBC (Comando
Revolucionário Brasileiro da Criminalidade) e FAMÍLIA DO NORTE, ou
mesmo contra membros do próprio PCC que tenham descumprido alguma
regra do estatuto da organização criminosa.
Em telefonema ocorrido em 15/03/2017, às 11h56, JURANDIR
demonstra preocupação com a emissão de um “SALVE” (expressão utilizada
por integrantes do PCC para designar uma ordem) contra a sua vida em razão
do descumprimento de algum regulamento.22
Em outras oportunidades, JURANDIR e NENÊ conversam sobre a
necessidade de acionar o “DISCIPLINA” (membro que do PCC que fiscaliza a
conduta dos membros da célula, o cumprimento do estatuto da organização e
resolve as desavenças entre integrantes) e, eventualmente, “MONTAR UM
TABULEIRO” (sessão de julgamento de membros que violaram regras de
conduta da facção) em razão de problemas envolvendo “Felipe” e “Neizinho”,
membros do PCC não identificados.232425
Finalizando, JURANDIR, “NENÊ”, “TANDINHO” e CRISTIANO
conversam frequentemente sobre assuntos relacionados ao PCC, sobre a “FM”
(ponto de venda de drogas)26 e outras funções da facção, tais como a “rifa”2728,
“padrinho” e “cadastro”.29
Esses diálogos telefônicos não deixam dúvidas acerca da condição de
membros da organização criminosa PCC de JURANDIR, CRISTIANO
BATISTA DA SILVA, CRISTIANO DE SILVA SOUZA, conhecido como
“TANDINHO” e IVAN APARECIDO FERREIRA DA SILVA, vulgo
“NENÊ”.
Sendo assim, todo criminoso integrante do Primeiro Comando da
Capital, inclusive os acusados, ocupando ou não função nos quadros de
liderança das regionais, mantendo ou não contato direto com as substâncias
entorpecentes, contribui, direta ou indiretamente, para o esquema de tráfico de
drogas que é operacionalizado pela organização no território brasileiro.
Portanto, considerada a sistemática de atuação do PCC, todos os seus
integrantes estão associados para a prática reiterada do tráfico de drogas e
todos, independentemente da posição hierárquica e da função desempenhada,
contribuem, direta ou indiretamente, para as infindáveis transações de
entorpecentes praticadas diariamente.
O vasto e intrincado esquema de tráfico de drogas operado pela
organização é composto de diversas etapas, que vão da aquisição da droga em
estado bruto ao transporte, estocagem, refino, divisão, embalagem e,
finalmente, revenda aos consumidores finais.
Invariavelmente, grande parte dessas etapas demanda proteção armada
contra as potenciais ameaças ao esquema, como investidas de organizações
rivais ou ações policiais, o que conduz, necessariamente, à prática de crimes
relacionados a armamentos.
Assim, a associação dos membros do PCC para a prática do tráfico de
drogas está indissociavelmente ligada à prática, constante e reiterada, dos
delitos relacionados especialmente à aquisição, posse, porte, guarda,
manutenção em depósito, transporte, fornecimento, empréstimo e emprego de
armas de fogo.
Além disso, os integrantes do PCC buscam em todo momento, também
de maneira reiterada, novos investimentos para as operações de tráfico, sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
através da prática de graves crimes patrimoniais, valendo-se da preexistente
estrutura logística da organização.
Dentro de tal contexto, conclui-se que o Primeiro Comando da Capital é
uma organização criminosa armada, de caráter permanente, destinada à prática
de inúmeros delitos, estando todos seus membros incursos na Lei no 12.850/13,
sem prejuízo de outros crimes específicos cometidos por cada integrante.
Por fim, importante consignar que a organização criminosa valeu-se do
concurso de funcionários públicos, não identificados, para a prática de infração
penal e a garantia de sua impunidade.
Os acusados tratam reiteradamente da corrupção de agentes públicos
(Policiais Civis do 7o Distrito Policial de Guarulhos) por meio de pagamento de
vantagem indevida para que deixem de reprimir o tráfico de drogas em suas
“biqueiras”, conforme diálogos destacados:303132
Inclusive a organização criminosa era cientificada por policiais sobre a
realização de operações policiais.33
Em uma longa conversa com CRISTIANO, em 6 de abril de 2017, às
02h26m, JURANDIR fala novamente sobre o suborno dos policiais civis do 7o
D.P., inclusive por meio do fornecimento de drogas.34
Também menciona o suborno de policiais do GARRA e reclamam do
incômodo em pagar duas vezes a mesma delegacia.35
IV. DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
Além de os acusados JURANDIR, CRISTIANO B. DA SILVA,
“TANDINHO” e “NENÊ” serem membros da organização criminosa Primeiro
Comando da Capital - PCC, as investigações demonstraram, à exaustão, que
todos os acusados compõem associação criminosa voltada à prática do
tráfico de drogas na região do Jardim Lenize em Guarulhos.
O monitoramento das conversas telefônicas não deixa dúvidas a respeito
e permite observar de forma individualizada a conduta de cada integrante.
Desde o princípio dos trabalhos investigativos, foi revelada uma
verdadeira rede criminosa integrada pelos denunciados para a distribuição das
drogas em pontos de venda do Jardim Lenize, sendo que algumas das
“biqueiras”, “bocas de fumo” ou “lojas” pertencem a JURANDIR e outras a
“TANDINHO”.
1. JURANDIR ANTONIO DA SILVA
As linhas telefônicas no (11) 96038-7962, (11) 96664-1360, (11)
96227-1485, (11) 97781-0951, (11) 96092-1569, (11) 96701-3837 e (11)
96664-1739, bem como a de sua esposa (11) 95719-8288, foram usadas por
JURANDIR durante o curso da investigação, sendo a modificação constante
das linhas uma nítida manobra para afastar eventual investigação.
Pelos áudios captados concluiu-se que JURANDIR possui atualmente ao
menos dois pontos de venda de drogas no Jardim Lenize36, um no interior da
favela e outro na Rua Onze3738, ficando claro que exerce certa liderança na
associação criminosa.
Além disso, JURANDIR também adquire maior quantidade de drogas
em conjunto com outros traficantes da região, inclusive “TANDINHO”, que
posteriormente serão distribuídas em suas “biqueiras” ou para outros
traficantes.3940
Para abastecer as “biqueiras”, JURANDIR aluga e utiliza sítios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
próximos a região de Guarulhos, onde as drogas em seu estado bruto
(pastabase) são armazenadas e são fabricados os derivados para consumo (local
em que “batem” a droga “cocaína” para ser embalada).414243
Pelo menos dois sítios foram identificados: na Rua Projetada Dois,
Bairro Bananal, Guarulhos/SP44 e Sítio São João Bosco, 78
Estrada Do
Barreiro - Cuiabá Nazaré Paulista/SP.4546
Nesse trabalho, é auxiliado por “funcionários”, como “NENÊ”, TIAGO,
DELMA, ELEILTON, ELLEN e outros não identificados, que muitas vezes
ficam incomunicáveis por dias para não chamar a atenção da polícia.4748
Posteriormente, já embaladas e prontas para o consumo, as drogas são
transportadas para alguns locais na cidade de Guarulhos, onde por breve
período de tempo são guardadas e posteriormente distribuídas aos pontos de
venda a varejo (“biqueiras”) do Jardim Lenize.49
Desde o primeiro dia das investigações, JURANDIR pratica intenso
tráfico de drogas, travando diálogos sobre venda de drogas50515253545556 e o
abastecimento de drogas57585960616263 para “lojas”.
Por fim, em alguns diálogos ele demonstra interesse na aquisição de
outras “biqueiras”64 e na manutenção de seus pontos de venda65.
Para organizar toda essa logística do tráfico de drogas, JURANDIR se
associou a diversos membros de sua família e a terceiros, definindo a divisão
de tarefas entre a aquisição da droga bruta, a produção, o armazenamento e a
venda.
2. IVAN APARECIDO FERREIRA DA SILVA, vulgo “NENÊ”
O acusado IVAN APARECIDO FERREIRA DA SILVA, vulgo
"NENÊ", é o “braço direito” de JURANDIR. É o responsável por levar a droga
bruta para o sítio, além de ajudar na fabricação e distribuição nas “lojas”.666768
Além disso, residia no sítio localizado na Rua Projetada Dois, Bairro
Bananal - Guarulhos/SP, alugado por JURANDIR para o preparo e o
armazenamento de drogas.
Em 19 de abril de 2017, a polícia militar realizou diligência no local,
onde apreendeu uma arma de fogo na residência de “NENÊ”, que, contudo,
conseguiu se evadir, sendo auxiliado por CHARLES.69
A operação resultou na prisão da denunciada ELLEN CRISTINA DE
FREITAS, esposa de "NENÊ", conforme BOPC no 2898/2017 do 7o D.P.
Após a operação, os acusados realizaram uma sequência de ligações
telefônicas que tornaram incontestável o fato de que o sítio era utilizado para o
armazenamento de drogas, que não foram localizadas porque se tratava de área
extensa e porque foram vistoriadas apenas as casas em que a entrada foi
franqueada pelos moradores.70717273747576777879
Todos esses telefonemas tornam incontroverso o fato de que os
investigados JURANDIR, THAIS, “NENÊ” e CRISTIANO, em coautoria
com ELEN, mantinham em depósito drogas, escondidas em algum local no
sítio.8081
Em razão da diligência policial, os agentes modificaram o local de
produção e armazenamento das drogas, tendo JURANDIR e “NENÊ” travado
diálogos sobre a escolha do novo sítio.82
Selecionado o novo local, a saber, o sítio localizado na Estrada do
Barreiro, no 78, Nazaré Paulista, “NENÊ” em algumas oportunidades busca as
drogas no local para o abastecimento das “biqueiras” e/ou entrega a
terceiros.83848586

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3. CRISTIANO BATISTA DA SILVA
O acusado CRISTIANO B. DA SILVA é um dos principais
funcionários de JURANDIR, sendo o responsável direto pela administração
das “biqueiras”87, além de ser o responsável pelo controle do numerário
auferido com a venda das drogas.88899091
CRISTIANO B. DA SILVA também exerce atividades como venda das
drogas9293, armazenamento94, controle de “estoque” e abastecimento das
“biqueiras” de JURANDIR.9596
Dentre as pessoas que auxiliam CRISTIANO B. DA SILVA na venda
direta das drogas está Gustavo, qualificação incerta, que constantemente se
reporta a CRISTIANO sobre a quantidade de drogas vendidas9798 e os valores
obtidos com a venda.99100
CRISTIANO B. DA SILVA e Gustavo também conversam
reiteradamente sobre a necessidade de reabastecimento da “biqueira”.101102103104
Trata-se, pois, de uma espécie de gerente que trabalha na rua, conta com
vários “meninos” que trabalham na venda e ficam de campana, vigiando a
aproximação policial, todos subordinados às ordens diretas de CRISTIANO e,
indiretamente, a JURANDIR.105
4. CHARLES WILLIAN DE OLIVEIRA
As conversas telefônicas também comprovaram a participação de
CHARLES WILLIAN DE OLIVEIRA, usuário da linha telefônica (11)
98380-9616, na associação criminosa e no tráfico de drogas.
Por meio de conversas cifradas, apurou-se que CHARLES realizou
diversos transportes e entregas de substâncias entorpecentes para JURANDIR.106107108109
Ademais, no dia 19 de abril de 2017, foi CHARLES quem auxiliou
“NENÊ” na fuga, conforme já indicado em conversa supracitada (nota de
rodapé 69) e outros áudios.110111
CHARLES também participa eventualmente da produção das drogas no
sítio alugado para tal intento.112
5. TIAGO ANTONIO DA SILVA
Inequívoca também a participação do irmão de JURANDIR, TIAGO
ANTONIO DA SILVA, na associação para o tráfico de drogas, atuando
precipuamente na produção e no transporte das substâncias entorpecentes.113114115116117
Além disso, desde o início das investigações, em alguns áudios captados,
ficou constatado que TIAGO informa os coautores sobre a movimentação
policial, fazendo com que a associação criminosa e o tráfico de entorpecentes
continuem impunes.118119
6. CRISTIANO DE SILVA SOUZA, o vulgo “TANDINHO”
Por fim, impossível não incluir na associação criminosa CRISTIANO
DE SILVA SOUZA, vulgo “TANDINHO”, “dono” dos pontos de venda de
drogas do Jd. Lenize.
“TANDINHO” continua a exercer função de liderança e controle do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
tráfico de drogas de suas “biqueiras”, mesmo estando encarcerado e
especialmente quando deixa a penitenciária durante as saídas temporárias.
É de conhecimento público que, quando um membro do Primeiro
Comando da Capital (PCC) é preso, outro que está em liberdade é designado
para assumir a administração dos negócios.
Neste panorama, JURANDIR e CRISTIANO foram os membros
designados para auxiliar “TANDINHO” no controle dos pontos de venda de
drogas do Jd. Lenize enquanto ele está preso.120121122123
“TANDINHO” tem seus próprios funcionários, dentre eles “Punga” e
“Biel”, pessoas não identificadas, que organizam a venda nos pontos de tráfico
de drogas dele.124125126127128
Entretanto, “TANDINHO”, em diversas oportunidades, busca auxílio de
CRISTIANO e JURANDIR, especialmente para a aquisição de droga “bruta”
em grande quantidade129130 e de veículos para serem usados no tráfico de
drogas e em suas saídas temporárias.131
7.THAÍS FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS SILVA
Apurou-se que a companheira de JURANDIR, THAIS FERNANDA
ALENCAR DOS SANTOS SILVA, também participa da associação
criminosa e tem envolvimento direto com os negócios ilícitos.
Em uma sequência de conversas entre o casal, JURANDIR menciona
que irá entregar o produto financeiro do tráfico de drogas, isto é, R$ 7.000,00
(sete mil reais), mas pede para THAIS ir encontrá-lo, pois está com drogas em
seu veículo.132
THAÍS também é responsável por transmitir informações sobre o tráfico
entre os membros da associação criminosa, especialmente quando algum deles
está incomunicável.133134
Eventualmente, THAÍS é incumbida de transportar drogas e fazer outras
atividades diretamente ligadas ao tráfico.135136
E, ainda, como anteriormente mencionado, possui amplo conhecimento
dos sítios onde são armazenadas as drogas, informando os coautores sobre os
resultados das ações policiais realizadas.137138
8. ELLEN CRISTINA DE FREITAS
ELLEN, companheira de “NENÊ”, também é membro da associação
criminosa, inclusive mantendo em depósito drogas no interior de sua
residência.
Como anteriormente mencionado, em 19 de abril de 2017, ELLEN
escondeu grande quantidade de drogas no sítio em que residia, ciente de que se
tratava de produto destinado ao fracionamento e posterior tráfico de drogas.
Em outra oportunidade, ELLEN permite o armazenamento de drogas na
residência de sua genitora139 e, assim como THAÍS, frequentemente transmite
informações sobre a movimentação e ações dos demais membros da associação
criminosa.140141
9. ELEILTON BISPO DA SILVA e DELMA RODRIGUES DE
OLIVEIRA SILVA LIMA
ELEILTON BISPO DA SILVA e DELMA RODRIGUES DE
OLIVEIRA SILVA LIMA também se associaram ao grupo criminoso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
armazenando as drogas no sítio localizado em Narazé Paulista.
Os acusados recebiam e armazenavam drogas em sua residência,
embaixo do guarda-roupa, para que mais tarde os demais membros da
organização criminosa retirassem e preparassem o entorpecente para posterior
abastecimento dos pontos de venda em Guarulhos.
Conforme se pode observar na conversa telefônica ocorrida em 3/5/2017,
às 08h07, destacada na nota de rodapé 107, JURANDIR comenta com
CHARLES que acabou de alugar o novo sítio (na estrada de Nazaré) e que
ELEILTON, vulgo “Lélo”, já estava no local há sete dias agindo como caseiro
e armazenando as drogas.
Isto demonstra que ELEILTON e DELMA se associaram aos demais
corréus para a prática do tráfico de drogas, que inclusive ensejou a prisão em
flagrante dos acusados.
V. DO TRÁFICO DE DROGAS
Dentro de todo o contexto da associação criminosa, entre os dias 20 de
abril de 2017 e 30 de maio de 2017, na Estrada do Barreiro, no 78, sítio São
João Bosco, Nazaré Paulista, São Paulo/SP, JURANDIR manteve em depósito
cocaína, na forma de pasta-base, insumos e apetrechos para o preparo e a
fabricação de drogas.
Durante esse período, ELEILTON BISPO DA SILVA e DELMA
RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA LIMA, ciente da e anuindo à prática
do crime, guardavam as drogas no local, atuando como possuidores e caseiros
do sítio São João Bosco.
Ocorre que, nos dias 29 e 30 de maio de 2017, as drogas das “biqueiras”
de JURANDIR acabaram142143, motivo pelo qual ele, “NENÊ” e TIAGO
foram ao sítio São João Bosco para preparar, produzir e embalar mais
drogas.144
Após realizarem o preparo das drogas, por volta das 16h00, JURANDIR
deixou o local, transportando no interior de um veículo GM/Vectra, placas
EAM-5341, 1 (um) tijolo de cocaína (979,50g) e 1.677 (mil seiscentos e setenta
e sete) eppendorfs cheios da mesma droga (1.295 kg).
“NENÊ” e TIAGO saíram do sítio logo em seguida, em um Fiat/Fiorino,
placas CNN-0597, sem transportar qualquer substância entorpecente.
Cientificados de que os acusados estavam deixando o sítio por meio do
monitoramento das conversas telefônicas, judicialmente autorizadas, e
buscando cumprir os mandados de busca e apreensão e de prisão temporária
deferidos no procedimento cautelar no 1018857-94.2017.8.26.0224, policiais
militares realizaram a abordagem dos veículos.
No interior do veículo conduzido por JURANDIR, foi localizado 1 (um)
tijolo de cocaína (cerca de 1kg), ainda não fracionada para venda, e 1.677 (mil
seiscentos e setenta e sete) eppendorfs da mesma droga (1.295 kg), sendo ele
preso em flagrante delito.
Questionado, JURANDIR confessou a traficância e indicou o local onde
estava sendo armazenado o restante das substâncias entorpecentes (sítio São
João Bosco), local para o qual já havia mandado de busca e apreensão.
Ato contínuo, JURANDIR e a equipe dirigiram-se ao sítio, onde foram
recebidos pelos moradores DELMA e ELEILTON, que prontamente
indicaram o quarto onde as drogas estavam escondidas.
Realizadas buscas no local, embaixo de um guarda-roupa, foram
apreendidos 391 g (trezentos e noventa e um gramas) de crack, 2.260,00 g (dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
mil duzentos e sessenta gramas) de pasta-base de cocaína e 1 (um) tijolo da
mesma droga (989g), além de uma balança de precisão e diversos eppendorfs
vazios.
Outra equipe da polícia militar abordou o veículo conduzido por
“NENÊ”, tendo TIAGO como passageiro, na altura do quilometro 36 da
própria estrada Guarulhos/Nazaré. Capturados, nada de ilícito foi apreendido na
posse dos coautores, de modo que apenas os mandados de prisão temporária
foram cumpridos.
Contudo, as escutas telefônicas, a quantidade e a forma de
acondicionamento das drogas, a apreensão de objetos tipicamente utilizados
para a produção, são circunstâncias que evidenciam que JURANDIR,
“NENÊ”, TIAGO, DELMA e ELEILTON estavam no local guardando,
preparando e embalando as drogas instantes antes da abordagem policial, com a
finalidade de entrega ao consumo de terceiros.
Também é evidente que CRISTIANO B. DA SILVA concorreu para a
prática do delito, visto ser o responsável pelo abastecimento da “biqueira”,
tendo inclusive informado JURANDIR sobre a falta de drogas no local para a
revenda a consumidores.
2. Das questões preliminares
Inicialmente, salienta-se que a questão acerca da correção da pena da
apelante Thais será analisada quando da verificação da dosimetria das penas.
Passa-se, então, à apreciação das questões preliminares apontadas nas
razões de apelação de Cristiano Batista, de Cristiano da Silva e, por fim, de Jurandir e
Tiago.
2.1. Da ilicitude da investigação e das interceptações telefônicas realizadas
diretamente pelo Ministério Público (fls. 3559), bem como pelo reconhecimento da
ausência de justa causa para o prosseguimento da ação (fls. 3563)
O entendimento de que o Ministério Público não pode conduzir
investigação criminal, bem como, diretamente, efetuar diligências de interceptações
telefônicas, não tem encontrado amparo nos Tribunais Superiores. Têm estes afirmado
que o Ministério Público tem atribuição constitucional para promover investigação de
natureza penal, mesmo sem atuação conjunta com a polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
De fato, ao investigar, o Ministério Público exerce atividade própria,
direcionada à formação de sua opinio delicti, tendo em vista que tem, como função
precípua na esfera criminal, a persecutio criminis.
Nesse sentido:
Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da
controvérsia. Constitucional. Separação dos poderes. Penal e processual
penal. Poderes de investigação do Ministério Público. 2. Questão de
ordem arguida pelo réu, ora recorrente. Adiamento do julgamento para
colheita de parecer do Procurador-Geral da República. Substituição do
parecer por sustentação oral, com a concordância do Ministério Público.
Indeferimento. Maioria. 3. Questão de ordem levantada pelo Procurador
Geral da República. Possibilidade de o Ministério Público de estado-
membro promover sustentação oral no Supremo. O Procurador-Geral da
República não dispõe de poder de ingerência na esfera orgânica do
Parquet estadual, pois lhe incumbe, unicamente, por expressa definição
constitucional (art. 128, § 1o), a Chefia do Ministério Público da União.
O Ministério Público de estado-membro não está vinculado, nem
subordinado, no plano processual, administrativo e/ou institucional, à
Chefia do Ministério Público da União, o que lhe confere ampla
possibilidade de postular, autonomamente, perante o Supremo Tribunal
Federal, em recursos e processos nos quais o próprio Ministério Público
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de
24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/
sob
o
número
8548775.
Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 291
Ementa e Acórdão RE 593727 / MG estadual seja um dos sujeitos da
relação processual. Questão de ordem resolvida no sentido de assegurar
ao Ministério Público estadual a prerrogativa de sustentar suas razões da
tribuna. Maioria. 4. Questão constitucional com repercussão geral.
Poderes de investigação do Ministério Público. Os artigos 5o, incisos
LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4o, da
Constituição
Federal,
não
tornam
a
investigação
criminal
exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do
Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada:
“O Ministério Público dispõe de competência para promover, por
autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal,
desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer
indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas,
sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de
jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham
investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7o,
notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da
possibilidade sempre presente no Estado democrático de Direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
permanente
controle
jurisdicional
dos
atos,
necessariamente
documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa
instituição”. Maioria. 5. Caso concreto. Crime de responsabilidade de
prefeito. Deixar de cumprir ordem judicial (art. 1o, inciso XIV, do
Decreto-Lei no 201/67). Procedimento instaurado pelo Ministério Público
a partir de documentos oriundos de autos de processo judicial e de
precatório, para colher informações do próprio suspeito, eventualmente
hábeis a justificar e legitimar o fato imputado. Ausência de vício. Negado
provimento ao recurso extraordinário. Maioria.
(RE 593.727-MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Rel. do Acórdão Min.
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 14.5.2015, DJe 175, public.
8.9.2015)
Portanto, as investigações conduzidas pelo GAECO/Guarulhos, que
formam o lastro probatório para o ajuizamento de ação penal e serviram como elemento
para formar a convicção do MM. Juiz sentenciante, foram realizadas de acordo com o
entendimento da jurisprudência dominante, não merecendo acolhida a nulidade
suscitada pela defesa, que se limitou a alegar que os membros e servidores do Ministério
Público não poderiam atuar na investigação.
No mais, como bem apontou a d. Procuradoria Geral, in verbis:
Quanto à interceptação telefônica, verifica-se dos autos que houve
estrita observância do procedimento legal, de modo que não cabe acolher
a alegada irregularidade. Estes fatos serão melhores analisados no mérito,
mas verifica-se que os representantes da Justiça Pública receberam
informes sobre a prática da traficância por determinadas com o
pagamento a policiais civis para que não atrapalhassem o comércio
espúrio. Após algumas solicitações, chegou ao conhecimento do GAECO
o número de telefone de alguns dos integrandos do grupo.
Como a interceptação seria o meio mais apto para investigar as
ações de tráfico ocorridas naquela região, o pedido de quebra de sigilo
das comunicações telefônicas foi deferido judicialmente, com as
renovações sendo pedidas e deferidas regularmente.
Logo, inviável acolher nulidade neste ponto.
Apesar de tecnicamente não se falar em falta de justa causa para a
ação penal após a sentença, verifica-se do exposto acima que o pedido do
acusado Cristiano Batista não merecer ser provido. Logo, refuta-se as
alegações de nulidade das interceptações.
2.2. Da nulidade da instrução decorrente de cerceamento da defesa não acesso a
todas as provas dos autos (fls. 3560)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Trata-se de teses já suscitadas pela defesa em sede de habeas corpus1,
pedindo-se vênia para adotar os motivos ali apontados como razão para rejeitar a
preliminar ora arguida:
Como bem apontou a d. Procuradoria Geral de Justiça, cujo
judicioso parecer também se adota como razão de decidir, a ordem não
merece concessão, in verbis:
“Insurge-se aqui a ilustrada defesa contra a juntada de laudo
pericial contendo gravações de mídias, insurgindo-se, ainda,
contra o indeferimento do pedido para oitiva de testemunha
faltante em audiência.
Sem razão, contudo.
A norma do artigo 231 do Código de Processo Penal
permite que as partes apresentem documentos em qualquer fase do
processo, devendo o juiz apenas permitir que a outra tenha ciência
do mesmo, tal como aconteceu na presente hipótese.
Restou decidido:
'No que tange ao pleito de redesignação desta audiência, não
assiste razão ao requerimento das defesas dos acusados. Verifica-
se que nos autos há juntada das mídias contendo todos os áudios
captados. Assim, a prova em questão era de pleno conhecimento
das Defesas, não havendo qualquer prejuízo, portanto. Ainda, os
supostos áudios de 'whatsapp' referidos no laudo pericial não
foram indicados na peça acusatória. Tendo em vista que os
acusados se defendem das imputações descritas na denúncia, não
há qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Ademais, é
perfeitamente possível o contraditório diferido quanto ao laudo,
que apenas tem o condão de confirmar o quanto referido na
exordial' e, quanto ao indeferimento do pedido de oitiva da
testemunha Maria Aparecida, consignou-se: 'Anote-se que a defesa
do acusado CRISTIANO BATISTA, que arrolou a testemunha em
questão, recusou-se a formular qualquer pergunta às testemunhas
arroladas nessa data, alegando suposta ofensa à ampla defesa e ao
contraditório.
Verifica-se
que
se
trata
de
verdadeiro
comportamento contraditório da defesa, insistir na oitiva da
referida testemunha, sendo certo que entende impossibilitada de
formular qualquer pergunta', evidenciando-se, assim, o intuito
procrastinatório do pleito.
Assim, como demonstrado, a defesa tinha mesmo
conhecimento das provas até então produzidas, não havendo
qualquer inovação ou fato novo que justificasse o adiamento da
audiência, sendo lícito afirmar, ainda, que não se demonstrou a
ocorrência de prejuízo concreto, efetivo, ao paciente, em
consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado
no art. 563 do CPP e no Enunciado 523 da Súmula do STF.
Ademais, como afirmou o d. Magistrado nas informações
prestadas, 'a análise dos documentos acostados nos autos
compete ao patrono do advogado, não havendo possibilidade do
1 HC no 2169914-04.2018.8.26.0000 (vv40179), j. 31.10.2018, cuja ordem foi denegada, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Cartório individualizar as mídias (fls. 2472/2747)' (fls. 1304,
grifei).
Por fim, pertinente observar que a instrução criminal está
encerrada, aguardando-se apenas a apresentação dos memoriais
das defesas para posterior sentença”.
De fato, não se constata qualquer nulidade apta a macular o
processo original, conforme também já explicitado nos autos dos Habeas
Corpus no 2169344-18.2018.8.26.0000 e no 2168497-16.2018.8.26.0000,
ambos j. nesta data, nos quais a ordem foi denegada por este relator.
Com efeito, como bem explicitado nos votos proferidos nos autos
acima epigrafados, o laudo pericial juntado às vésperas da audiência,
além de ser meramente descritivo, isto é, não há em seu bojo a discussão
de questão controvertida ou a análise de prova, foi requisitado durante a
investigação criminal, ou seja, em fase pré-processual, no qual impera
procedimentos de caráter essencialmente inquisitivos, portanto, no qual
não se impõe a presença do contraditório. Ademais, tal requerimento de
prova ficou disponível para as partes no apenso de medidas cautelares
“busca e apreensão”, não sendo possível, portanto, afirmar se tratar de
prova nova, cuja juntada teria causado surpresa para a Defesa.
Somado a isso, ao laudo e aos supostos áudios de “whattsapp” que
foram juntados, também não foi aberta vista para o Ministério Público
antes da audiência se manifestar, assim, possível afirmar que a juntada
dessa prova teria sua análise diferida tanto pela acusação como pela
defesa, nos termos do art. 231 do CPP, parecendo que o momento para
tanto seria quando da apresentação dos memorais.
E, como bem apontou a d. autoridade apontada como coatora ao
indeferir o pedido de redesignação da audiência, in verbis:
“(...) Verifica-se que nos autos há juntada das mídias
contendo todos os áudios captados. Assim, a prova em questão era
de pleno conhecimento das Defesas, não havendo qualquer
prejuízo, portanto. Ainda, os supostos áudios de 'whatsapp'
referidos no laudo pericial não foram indicados na peça acusatória.
Tendo em vista que os acusados se defendem das imputações
descritas na denúncia, não há qualquer prejuízo à ampla defesa e
ao contraditório. Ademais, é perfeitamente possível o contraditório
diferido quanto ao laudo, que apenas tem o condão de confirmar o
quanto referido na exordial. Rejeito, portanto, a tese defensiva,
sendo perfeitamente possível a realização da audiência nesta data
(...)”.
Correta a decisão.
De fato, inexiste ilegalidade passível de correção, eis que os
documentos juntados sequer são mencionados na r. denúncia, não
existindo, a bem da verdade, qualquer fato novo dissociado da acusação,
a impedir o exercício da ampla defesa. A valoração de tais elementos será
feita no momento oportuno por ocasião da sentença de mérito e as partes
poderão analisá-la quando da apresentação dos memoriais finais.
Por fim, ao contrário do alegado, ainda que houvesse nulidade, esta
seria relativa, eis que não prevista na relação exaustiva do art. 564 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
CPP (nulidades absolutas)
e, portanto, sujeita à comprovação do
prejuízo sofrido, o que não ocorreu.
De fato, não há prova de ocorrência de grave prejuízo ao acusado e
sem a comprovação de prejuízo, qual seja, em que medida a ausência de
prévia análise do laudo e dos áudios prejudicou eventuais perguntas da
defesa, bem como qual seria a sua imprescindibilidade no interrogatório
do acusado e na oitiva das testemunhas, por exemplo, a nulidade não
deve ser reconhecida, vez que o art. 563 do CPP igualmente é expresso:
“nenhum ato processual será declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para acusação ou para a defesa”.
O mesmo se diga quanto à oitiva da testemunha arrolada, mas que
faltou à audiência. Ademais, como bem apontou a d. autoridade
judiciária, in verbis:
“Indefiro o pleito defensivo quanto à oitiva da testemunha
Maria Aparecida dos Santos. Anote-se que a defesa do acusado
CRISTIANO BATISTA, que arrolou a testemunha em questão,
recusou-se a formular qualquer pergunta às testemunhas arroladas
nessa data, alegando suposta ofensa à ampla defesa e ao
contraditório.
Verifica-se
que
se
trata
de
verdadeiro
comportamento contraditório da defesa, insistir na oitiva da
referida testemunha, sendo certo que entende impossibilitada de
formular qualquer pergunta. Evidencia-se, portanto, o intuito
procrastinatório do pleito, a indeferi-lo”.
Com efeito, é incumbência do juiz examinar a pertinência dos
requerimentos das partes, vez que não se trata de direito ilimitado,
cabendo ao magistrado o encargo de conduzir o processo, devendo,
portanto,
indeferir
requerimentos
manifestamente
protelatórios,
irrelevantes ou inúteis, como ocorreu no caso, em que o pedido foi
justificadamente afastado.
Assim, inexiste fundamento para qualquer alegação de que o
paciente sofra constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de
defesa, sendo de rigor a denegação da ordem.
No mais, quanto ao item 43 da apelação (fls. 3562), que também foi
suscitado pelo apelante Cristiano da Silva e analisado no próximo item2, como bem
apontou a d. Procuradoria Geral de Justiça, in verbis:
Também não é o caso de acolher a nulidade pela falta de
disponibilização do inteiro teor conversas telefônicas, vez que consta que
os áudios gravados estão disponíveis na serventia do juízo. Logo, a
Defesa dos acusados tem acesso a todas as conversas interceptadas, de
modo que puderam realizar a ampla defesa garantida constitucionalmente.
É obrigatório ao juízo é a disponibilização dos áudios que foram
gravados, o que foi realizado. Ademais, não se faz necessária a
2 Item “e” da apelação de Cristiano da Silva, analisado também no item 2.3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
transcrição completa de toda a conversa, mas tão somente aquela que o
órgão acusador utilizou para fundamentar a acusação.
Entendimento em sentido contrário levaria a uma demora
processual desnecessária, com informações inúteis. Com o acesso
integral da mídia, a Defesa pode apresentar nova versão sobre os fatos,
podendo demonstrar situações não pensadas ou que a autoridade policial
não tinha meios de concluir. Entretanto, exigir a transcrição integral é
atitude desmedida.
Quanto à cópia dos áudios, quem deve realizar é a própria Defesa.
Cabe ao juízo, como dito, disponibilizar as mídias na serventia. A
realização de cópias deve ficar a cargo dos próprios acusados/defensores,
tal como fotocopiar páginas do processo.
Portanto, não houve qualquer cerceamento de defesa por falta de acesso
às provas dos autos, de modo a ensejar a decretação da nulidade pretendida.
2.3. Das nulidades decorrentes de cerceamento da defesa suscitadas pelo apelante
Cristiano da Silva (fls. 3610/3620)3
Tais teses também já foram suscitadas pela defesa em sede de habeas
corpus4, pedindo-se vênia, novamente, para adotar os motivos ali apontados como razão
para rejeitar todas as preliminares ora arguidas:
I) Cerceamento de Defesa quesitos da acusação os quais não
foram juntados aos autos, não havendo intimação da defesa para
apresentação dos seus quesitos.5
De início, constata-se que os quesitos apresentados pela acusação
são meramente descritivos, não há questão controversa analisada nos
autos, mas, tão-somente, a solicitação da acusação para que os peritos
descrevessem o que havia nos celulares apreendidos, chamadas
3 Conforme apontado no relatório, trata-se de cerceamento de defesa decorrente de: (a) não intimação da
defesa para a apresentação de quesitos e/ou para a nomeação de assistente técnico; (b) pela demora do
mm. Juiz em requisitar o laudo, o que impediu a defesa de formular perguntas em audiência; (c)
indeferimento da redesignação da audiência requerida em função da juntada de prova nova; (d)
indeferimento da reprodução de todos os áudios das interceptações atribuídos ao apelante; (e)
indeferimento da transferência de cópia da íntegra de todas as mídias das interceptações telefônicas e de
“whataspp” do processo, em violação à Súmula Vinculante no 14 do STF; (f) indeferimento da expedição
de ofício à penitenciária de Valparaíso para informar se já havia sido encontrado algum aparelho celular
na posse do réu; e (g) indeferimento do envio de ofício ao Instituto de Criminalística para degravar todos
os áudios frutos da interceptação telefônica.
4 HC no 2169344-18.2018.8.26.0000 (vv40175), j. 31.10.2018, cuja ordem foi denegada, v.u.
5 Corresponde ao item “a”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
realizadas, obtenção de possíveis dados relativos à mensagens de texto,
voz etc. Nesse sentido, parece óbvia a desnecessidade de apresentação de
outros “quesitos”, se é que o requerimento feito pelo Ministério Público
pode ser denominado desta forma.
No mais, afirmam os impetrantes que sequer foram juntados aos
autos a apresentação de tais “quesitos” e, por esse motivo, não puderam
participar da produção da prova.
No entanto, patente que tal prova não foi requerida nos autos
principais, mas sim no apenso de “busca e apreensão”, diligência anterior
ao oferecimento da denúncia.
De fato, conforme se constata no cabeçalho do documento indicado
pelos impetrantes, os tais quesitos foram apresentados no procedimento
cautelar de busca e apreensão de no 10118857-94.2017.8.26.0224, datado
de 05 de junho de 2017, ou seja, em data anterior ao oferecimento da
denúncia e, portanto, do início da ação penal. Tal diligência foi, portanto,
requerida na fase investigativa da ação, no qual impera procedimentos de
caráter essencialmente inquisitivos, portanto, no qual se se impõe a
presença do contraditório.
Destarte, não se constata o alegado cerceamento de defesa.
II) Cerceamento de Defesa Desídia da autoridade coatora na
requisição do laudo pericial e consequente prejuízo à defesa6
Conforme afirmado no item anterior, o requerimento de tal
diligência se deu no âmbito da investigação criminal e, portanto, em
momento anterior ao início da ação penal, assim, não há que se falar em
prejuízo à defesa por sua não participação na elaboração da prova.
Ademais, a mera “demora” da d. autoridade coatora em cobrar a
vinda do laudo não pode, por si só, configurar desídia, vez que se trata de
processo bastante complexo, com diversos acusados e diversas
diligências, as quais demandam maior tempo para a sua realização.
Todo o procedimento referente a esta prova estava disponível aos i.
impetrantes, em apenso aos autos principais, absolutamente disponível
para consulta, manejo, requerimento, nada havendo nos autos a indicar
que o acesso a ele foi negado aos impetrantes, que, ao que parece,
simplesmente deixaram de consultar os apensos nos quais foram
registradas as investigações feitas pelo GAECO.
Assim, não há que se falar em “surpresa” por uma prova que foi
requisitada em junho de 2017, que estava absolutamente disponível para
consulta, apenas porque juntada aos autos na véspera da audiência.
Destarte, não se constata o alegado cerceamento de defesa.
III) Cerceamento de Defesa
Indeferimento da redesignação
da audiência em decorrência da prova nova apresentada.7
Mais uma vez, consigna-se que não se trata de prova oculta, vez
que disponível em apenso de medida cautelar de busca e apreensão, que
fez parte da investigação criminal efetuada pelo Ministério Público.
Tal prova não é nova, os “quesitos” foram apresentados em
05.06.2017, ainda na fase de investigação, e a sua requisição foi
6 Corresponde ao item “b”.
7 Corresponde ao item “c”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
expressamente mencionada quando do oferecimento da denúncia em
28.06.2017. Ou seja, caso entendesse necessário, a Defesa poderia ter
formulado quesitos a respeitos dos celulares apreendidos quando da
apresentação da resposta à acusação, vez que evidente a sua existência.
No entanto, quedou-se silente e nada solicitou. Ou seja, embora
juntada às vésperas da audiência, não é possível afirmar tratar-se de prova
nova, eis que ela foi mencionada quando do oferecimento da denúncia,
sendo óbvio que, em algum momento, ela seria juntada aos autos, não
sendo crível alegar-se, agora, surpresa da sua juntada.
Ademais, afirma a Defesa que deveria ter sido intimada quando da
juntada de tal prova. Mas tal providência também não foi perpetrada em
favor do Ministério Público, o qual, ao que parece, também teve
conhecimento da juntada do laudo no mesmo momento da defesa.
Evidente, portanto, que o laudo e os áudios extraídos dos celulares serão
analisados pelas partes quando da apresentação dos memoriais, não se
constatando, portanto, qualquer cerceamento de defesa.
E, como bem apontou a d. autoridade apontada como coatora ao
indeferir o pedido de redesignação da audiência, in verbis:
“(...) Verifica-se que nos autos há juntada das mídias
contendo todos os áudios captados. Assim, a prova em questão era
de pleno conhecimento das Defesas, não havendo qualquer
prejuízo, portanto. Ainda, os supostos áudios de 'whatsapp'
referidos no laudo pericial não foram indicados na peça acusatória.
Tendo em vista que os acusados se defendem das imputações
descritas na denúncia, não há qualquer prejuízo à ampla defesa e
ao contraditório. Ademais, é perfeitamente possível o contraditório
diferido quanto ao laudo, que apenas tem o condão de confirmar o
quanto referido na exordial. Rejeito, portanto, a tese defensiva,
sendo perfeitamente possível a realização da audiência nesta data
(...)”.
Corretíssima a decisão.
De fato, inexiste ilegalidade passível de correção, eis que os
documentos juntados sequer são mencionados na r. denúncia, não
existindo, a bem da verdade, qualquer fato novo dissociado da acusação,
a impedir o exercício da ampla defesa. A valoração de tais elementos será
feita no momento oportuno por ocasião da sentença de mérito e as partes
poderão analisá-la repisa-se quando da apresentação dos memoriais
finais.
Importante lembrar, ainda, a norma do artigo 231 do Código de
Processo Penal, que permite que as partes apresentem documentos em
qualquer fase do processo, devendo o juiz apenas permitir que a outra
tenha ciência dela, o que será plenamente possível quando da
apresentação dos memoriais, como já mencionado.
IV) Cerceamento de Defesa Indeferimento da reprodução de
todos os áudios das interceptações telefônicas a ele [paciente]
atribuídos.8
Mais uma vez, agiu de maneira correta a d. autoridade apontada
8 Corresponde ao item “d”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
como coatora.
Estando os áudios da interceptação telefônica disponíveis às partes,
absolutamente descabido o pedido de reprodução de todo o áudio
referente ao paciente, vez que, além de não terem os i. impetrantes
demonstrando a imprescindibilidade de tal conduta, os trechos referentes
ao paciente são citados explicitamente na r. denúncia e, portanto,
plenamente possível o exercício da ampla defesa pelo paciente.
E o fundamento para o indeferimento de tal diligência restou
bastante claro na r. decisão: evitar tumulto na realização do ato e,
portanto, bem conduzir o andamento da produção da prova oral em
audiência.
Com efeito, é incumbência do juiz examinar a pertinência dos
requerimentos das partes, vez que não se trata de direito ilimitado,
cabendo ao magistrado o encargo de conduzir o processo, devendo,
portanto,
indeferir
requerimentos
manifestamente
protelatórios,
irrelevantes ou inúteis, como ocorreu no caso, em que a providência foi
justificadamente afastada.
V e VI) Cerceamento de Defesa
Indeferimento da
transferência de cópia da íntegra de todas as mídias das
interceptações telefônicas e de “whatsapp” do processo.9
O exercício da ampla defesa é permitir às partes o acesso à prova
produzida, o que foi plenamente realizado pelo Juízo, conforme decisão
de fls. 2473/2474, na qual a d. autoridade facultou a realização de carga
rápida dos autos ao patrono do paciente para a obtenção das mídias. De
fato, não cabe à d. Serventia fazer cópias das provas amealhadas aos
autos às partes, mas sim disponibilizar o acesso a elas, o que foi
devidamente cumprido, não havendo qualquer nulidade aqui a ser
reparada.
VII) Cerceamento de Defesa Indeferimento da expedição de
ofício à penitenciária de Valparaíso para informar se já havia sido
encontrado algum aparelho de telefonia celular na posse do
paciente.10
Não se nega que é de suma importância a participação do acusado
na produção probatória, em atenção, especialmente, ao princípio da
ampla defesa, afigurando-se tal participação como verdadeiro direito à
prova. Contudo, não se trata de direito ilimitado, permitindo-se ao juiz
que examine a pertinência da prova requerida, tendo em vista que ele tem
a incumbência de conduzir o processo, devendo, portanto, rejeitar
diligências manifestamente protelatórias, irrelevantes ou inúteis, como
ocorreu no caso, em que a prova foi justificadamente afastada, vez que
patentemente irrelevante.
Este é, inclusive, o entendimento adotado pelos Tribunais
Superiores:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INOBSERVÂNCIA
DE RITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PERÍCIA. INDEFERIMENTO
9 Corresponde ao item “e”.
10 Corresponde ao item “f”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
MOTIVADO.
PROVAS
IRRELEVANTES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ARGUMENTOS
GENÉRICOS.
CONDUTA
SOCIAL.
PERSONALIDADE
SOCIAL.
CONSEQUÊNCIAS
DO
DELITO.
REINCIDÊNCIA.
FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE.
REGIME
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não demonstrados os prejuízos suportados pela paciente em razão da
inobservância do rito procedimental previsto no art. 38 da Lei n. 10.409/2002,
não há que falar em ilegalidade.
2. O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante,
impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui
cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo
legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o
magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e
velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé
objetiva.
3. O indeferimento de perícia considerada desnecessária é ato norteado
pela discricionariedade regrada do juiz, consoante o disposto no art. 184
do CPP.
4. Para infirmar a conclusão da instância ordinária e proclamar a absolvição da
paciente, seria necessário o reexame aprofundado do conteúdo probatório dos
autos e o rejulgamento da causa, providência incabível no habeas corpus.
5. A simples alegação genérica, feita pelo Juiz sentenciante, de que a
culpabilidade é intensa, desprovida de elementos concretos que, efetivamente,
justifiquem o porquê de tal conclusão, não é idônea a justificar o aumento da
pena-base.
6. Inadequada a conduta social da paciente que "vive exclusivamente em
função de auferir vantagem econômica com seus golpes, como mostram as
gravações", ao exemplo das conversas em que "planeja novos golpes com
cartões clonados" ou mesmo "sobre um embuste que pretendem promover para
reaver um carro apreendido".
7. Não foram indicados elementos concretos e idôneos dos autos que
evidenciassem especial agressividade e/ou perversidade da agente, ou mesmo
menor sensibilidade ético-moral, de modo que não há como manter a conclusão
pela desfavorabilidade da personalidade.
8. "Comprovado que o esquema do qual participava [a paciente] movimentava
grande quantidade de entorpecentes, colocando em risco a saúde pública",
justifica-se a desfavorabilidade das consequências do crime.
9. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou
redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes
genéricas, respectivamente. A doutrina e a jurisprudência têm se orientado no
sentido de que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de
acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de aumento
de pena pela incidência da agravante, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
10. Não há constrangimento ilegal no razoável aumento de 6 meses da pena, na
segunda fase da dosimetria, pela agravante da reincidência, visto que
corresponde a fração menor do que 1/6.
11. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda igual a 4 anos de
reclusão, constato que ela é reincidente e possui circunstância judicial
desfavorável (tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal), de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
modo que o regime inicial fechado é, realmente, o que se mostra mais
adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado.
12. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir em
parte a pena-base aplicada à paciente e, consequentemente, tornar a sua
reprimenda definitiva em 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
STJ
HC 142.836/DF
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, participando do
julgamento os srs. min. Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, Maria
Thereza de Assis Moura e Sebastião Reis Júnior 6a T. v.u. j. 07.06.2016
DJe 21.06.2016 (g.n.)
No mesmo sentido, RHC no 104.752, Relator Min. Celso de Mello, 2a T.,
DJe 9.6.2014 e HC n. 117.479, Relator Min. Luiz Fux, 1a T., DJe 19.2.2014,
apontados no v. acórdão.
Aliás, a respeito dos limites na produção probatória, convém
destacar as considerações feitas pelo e. Ministro Relator Rogério Schietti
Cruz na fundamentação esposada no acórdão acima citado, in verbis:
“III. Direito à produção de provas limites
No devido processo legal, consagrado no art. 5°, LIV, da
CF, a produção de prova constitui não meramente um direito
individual do acusado, mas uma das mais expressivas garantias do
contraditório e da ampla defesa, tendo como premissa a
participação equânime das partes, orientada pela boa-fé e pela
ética processual. Cuida-se de garantia ao correto desenvolvimento
do processo penal, que não pode ser visto como simples
instrumento de arbítrio estatal, mas como meio garantidor do
indivíduo a ele submetido.
Entretanto, se por um lado existe o direito da parte à
produção de provas, por outro, há o livre convencimento do
julgador a quem cabe conduzir o processo e, ao dirimir o conflito
penal, escolher 'a hipótese racionalmente mais atendível entre as
diversas reconstruções possíveis dos fatos da causa' (BADARÓ,
Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da Prova no Processo Penal.
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 61-62).
Não por outro motivo, no sistema processual penal pátrio,
há limitações ao exercício do direito à prova, tais como a previsão
do art. 184 do CPP, que possibilita o indeferimento de perícia
requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento
dos fatos; do art. 212, do mesmo diploma, que dispõe sobre a não
admissão de perguntas às testemunhas que não tiverem relação
com a causa; e do art. 400, § 1°, que assim dispõe: 'As provas
serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir
as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias'.
Tais disposições não implicam violação do princípio da
ampla defesa, mas providência coerente com o devido processo
legal e com o princípio da razoável duração do processo (art. 5°,
LXXVIII, da Lex Fundamentalis), máxime porque o magistrado
deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes,
velando para que a relação processual seja pautada pelo princípio
da boa-fé objetiva.
Assim, afigura-se inarredável a conclusão de que,
excepcionalmente, quando o juiz natural da causa verificar a
irrelevância ou a impertinência da prova requerida, é cabível o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
indeferimento motivado, a fim de prover a regularidade do
processo e a ordem no curso dos atos instrutórios.
Sob tais premissas, não verifico ilegalidade no indeferimento, de forma motivada, da perícia nas
interceptações telefônicas.
IV. Indeferimento de perícia considerada desnecessária
Mais uma vez, assevero que, não obstante a acusada tenha
direito à produção de provas que influenciem na tese defensiva, é
facultado ao magistrado, como destinatário do conteúdo
probatório, o indeferimento motivado das diligências protelatórias,
desnecessárias ou impertinentes, o que ocorreu na hipótese. Isso
porque, conforme destacou o Juiz de primeiro grau, "os peritos,
detentores de conhecimento técnico suficiente para cumprir a
incumbência que lhes foi imposta, entenderam como suficiente
para a individualização das pessoas que travam os diálogos
interceptados, as técnicas de filtragem, equalização e amplificação
das conversas, dispensando o uso comparativo de material
fornecido por cada um dos envolvidos nos diálogos" (fl. 65).
(...)
A decisão está em consonância com o disposto no art. 184
do CPP: 'Salvo em caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a
autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando
não for necessária ao esclarecimento da verdade'”.
No caso em tela, como bem apontaram os i. impetrantes, a posse
de aparelho celular no cárcere é proibida e, portanto, a simples ausência
de sindicância apuratória de falta grave, o que pode ser comprovado pela
simples juntada de boletim informativo pela própria Defesa, já comprova
que nenhum aparelho de telefonia celular, até o momento, foi encontrado
com o paciente. Aliás, tal prova, por evidente, não afasta a materialidade
do crime ou sua autoria como quer afirmar a defesa.
Destarte, tem-se que, de fato, tal prova não é necessária para o
esclarecimento da verdade e, portanto, seu indeferimento não configura
cerceamento de defesa.
VIII) Cerceamento de Defesa
Indeferimento do envio de
ofício ao IC para degravar todos os áudios fruto das interceptações
telefônicas.11
Estando os áudios disponíveis para consulta, desnecessária a
determinação de degravação das conversas pelo Instituto de
Criminalística. Não há na lei qualquer exigência no sentido de que a
degravação seja submetida à perícia, não havendo a exigência de
conhecimento técnico especializado, a degravação pode ser feita por
quem atuou na investigação, o que foi feito, vez que, quando do
oferecimento da denúncia, foram juntados aos autos cópia dos relatórios
de interceptação telefônica (item 5, “d”), bem como a transcrição dos
principais áudios da interceptação telefônica (item 5, “f”).
Ademais, a defesa não apontou qualquer trecho da transcrição que
11 Corresponde ao item “g”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
não tenha sido fiel ao que efetivamente foi falado, nem comprovou a
existência de qualquer prejuízo, sem o qual não há que se falar em
nulidade, consoante disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal.
Assim, inexiste fundamento para qualquer alegação de que o
paciente sofra constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de
defesa, sendo de rigor a denegação da ordem, determinando-se, ainda, o
prosseguimento do feito principal até os seus ulteriores termos.
2.4. Perícia para identificação de voz e no aparelho telefônico de Jurandir
O pedido de realização de tais perícias para comparação da voz dos
apelantes com a das conversas interceptadas, bem como para “comprovar” que “a
esposa do acusado Jurandir, não está relacionada no uso dos aparelhos”
foram
devidamente analisados na instância inferior, considerando-se desnecessária e
protelatória a produção da prova pretendida.
De fato, o processo foi instruído com auto circunstanciado elaborado
com base em longa investigação conduzida pelo Ministério Público, sendo que a
qualificação e autuação de cada um dos acusados foi extraída de monitoramento
realizado mediante as interceptações telefônicas, sendo perfeitamente possível a
identificação dos interlocutores tendo em vista a análise dos diálogos por ele travados, o
que dispensava a realização da perícia.
Por outro lado, não há qualquer exigência legal de realização de perícia
para a identificação de vozes captadas por meio de interceptação telefônica, razão pela
qual a jurisprudência tem considerado válida essa modalidade de prova, mesmo sem
qualquer análise pericial de voz. Tampouco seria necessária transcrição integral e literal
das gravações, sendo o relatório circunstanciado constante dos autos perfeitamente
válido como elemento para formação da convicção do magistrado.
Por tais motivos, entende-se que o indeferimento foi devidamente
justificado, inexistindo cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Rejeitadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
3. Da análise das provas
Dentre os acusados, somente o apelante Cristiano Batista não
compareceu em juízo para ser interrogado e teve decretada sua revelia.
Charles, Cristiano da Silva e Delma permaneceram em silêncio quando
interrogados em juízo. Já Thais, Ivan, Ellen, Tiago e Eleilton afirmaram que os fatos
não são verdadeiros, negando terem praticado os delitos que lhes são imputados.
Por fim, Jurandir confessou parcialmente os fatos, confirmando apenas o
tráfico de drogas. Negou pertencer ao “PCC”, bem como ter se associado aos demais
corréus para traficar drogas, afirmando que fazia tudo sozinho e, eventualmente,
contratava alguém para transportar drogas, isentando todos os demais corréus. Afirmou
que sua esposa, Charles e Tiago desconheciam que ele praticava delitos. Já sobre
Eleilton e Delma, afirmou que os contratou para tomar conta do sítio, mas que eles não
sabiam das drogas que lá estavam armazenadas tampouco estavam envolvidos nas
interceptações telefônicas. Disse ainda que foi ele quem mostrou a localização das
drogas para os policiais, reiterando que Eleilton e Delma nada sabiam a respeito das
drogas.
As versões apresentadas, entretanto, não se sustentam diante do restante
do conjunto probatório amealhado nos autos.
O principal elemento do acervo probatório são as transcrições das
conversas telefônicas interceptadas.
Conforme já se disse, não há qualquer mácula que permita afastar a
validade da referida prova. Além disso, sua produção e a veracidade de seu conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ficaram confirmadas pela prova oral colhida em juízo.
Com efeito, ouvido sob o crivo do contraditório, Fábio Alves dos Santos,
policial militar, disse que se encontrava em patrulhamento pelas imediações da Estrada
Guarulhos-Nazaré, tendo sido informado a respeito de um veículo Vectra que passaria
na estrada, o qual estaria relacionado a alguns mandados de prisão e de busca e
apreensão. Logo realizaram um bloqueio, onde conseguiram abordar Jurandir na
condução do veículo. Junto com ele, foi encontrada uma quantia em dinheiro e um
celular. No interior do veículo, foi localizado um tijolo de cocaína, além de alguns
eppendorfs. Simultaneamente ocorria uma operação conjunta, com diversos
cumprimentos de mandatos semelhantes. Dessa forma, Jurandir confessou que
comandava as biqueiras da região, sendo que, semanalmente, costumava buscar uma
quantidade relevante de drogas na zona leste e armazená-la em um sítio. Assim, Jurandir
os levou até o sítio, sendo que, no local, avisou que encontrariam um casal que realizava
a vigilância e a divisão das drogas. O casal franqueou-lhes a entrada no local e indicou
onde estavam os entorpecentes, consistentes em um tijolo, dois sacos e diversos
eppendorfs de cocaína, os quais foram apreendidos no interior de um armário. Logo,
todos foram encaminhados ao DP. Soube que o casal localizado no sítio não realizava a
venda das drogas. Não localizou nenhuma arma. Não possui informação acerca da
corrupção de policiais por parte de Jurandir.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Andrew Felipe
Capeletti.
Com efeito, como bem sintetizou a d. Procuradoria Geral de Justiça, cujo
judicioso parecer pede-se vênia para transcrever:
“A acusação relata também as inúmeras linhas telefônicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
utilizadas por Jurandir, prática comum para despistar eventual
investigação, possuindo pontos de venda de drogas no bairro Jardim
Lenize, daquela cidade. Nas conversas, concluiu-se pelo exercício da
liderança da associação sobre os demais réus. Soma-se a isso, a
descoberta dos meios para adquirir as drogas, alugando-se sítios
próximos, onde os entorpecentes em estado bruto são armazenados e
fabricados. Atuavam neste ofício Ivan, Tiago, Delma, Eleilton e Ellen.
Posteriormente, as drogas eram repassadas para locais de guarnição e
somente então, eram levadas às biqueiras (f. 33/40).
A denúncia relatava, em relação a Ivan, este, além de ajudar na
armazenagem e fabricação dos entorpecentes, como dito acima,
auxiliava também nas distribuições na biqueira. Inclusive, residia em um
dos sítios alugado por Jurandir, onde a polícia militar, em diligência,
apreendeu uma arma de fogo. Ivan, contudo, conseguiu se evadir,
socorrido por Charles (f. 41).
Nesta operação, foi presa Ellen, esposa de Ivan. Após isso, os réus
realizaram diversas ligações, as quais foram interceptadas, confirmando
que o local era ponto de armazenamento de tóxicos e a participação de
Jurandir, Thais, Ivan, Cristiano e Ellen na armazenagem de
entorpecentes. Contudo, estes não foram localizados, pois os policiais
concentraram as buscas apenas nas casas em que a entrada foi
franqueada pelos moradores. Como houve diligência policial num dos
sítios, Jurandir e Ivan dialogaram sobre a mudança de local (f. 42/45).
Já Cristiano Batista é o responsável pela administração das
biqueiras, venda das drogas e controle de estoque e do numerário
auferido com a comercialização (f. 45/46). Ele é auxiliado por Gustavo,
pessoa até então incerta, mas que se reporta a Cristiano Batista sobre a
quantidade de venda, valores obtidos, necessidade de reabastecimento (f.
46/49).
Quanto a Charles, as conversas dão conta de que realizou diversos
transportes e entregas dos tóxicos para Jurandir, além de ter socorrido
Ivan na fuga do sítio. Fora isso tudo, auxilia, eventualmente, na
produção das drogas no sítio (f. 49/50).
A participação de Thiago, irmão de Jurandir, se resume à produção
e transporte dos entorpecentes, além de informar o bando sobre a
presença de policiais militares (f. 51/52).
Cristiano de Silva Souza é tido como dono dos pontos de venda do
bairro que atua a organização. Continua a exercer a liderança e controle
do tráfico no local mesmo estando recluso, além de atuar ativamente
quando deixa a penitenciária.
Narra a peça acusatória que é comum aos integrantes do pcc
substituírem aquele que foi preso. No caso dos autos, Cristiano da Silva
Souza foi substituído por Jurandir e Cristiano Batista. Além destes,
auxiliam também pessoas conhecidas apenas pela alcunha Punga e Biel
(f. 52/55).
Foi apurada também a participação de Thais, a qual acaba por
auxiliar no transporte da droga com seu marido, Jurandir, transmitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
informações sobre o tráfico, especialmente quando outros membros
estão incomunicáveis e informar os demais sobre as operações policiais
nos sítios (f. 56/57).
Já Ellen, companheira de Ivan, integrava o grupo e auxiliava no
armazenamento das drogas na sua residência, na da sua genitora, além de
reportar a movimentação policial aos demais (f. 58).
A denúncia informa que Eleiton e Delma guardavam as drogas em
seu sítio, embaixo do guardaroupa, para que mais tarde os demais
membros as retirassem. Há conversas entre Jurandir e Charles, com
aquele relatando ter alugado novo sítio e que Eleilton já estava atuando
como caseiro no local, armazenando os entorpecentes”.
Com efeito, o quadro probatório evidenciou com segurança que todos os
acusados estavam associados para a prática de tráfico de drogas.
De fato, restou bem comprovado que cada integrante tinha função
definida no grupo para a prática do tráfico de drogas.
Jurandir era o “chefe” da associação criminosa, responsável pela compra
da droga em sua forma bruta, alugando os sítios onde a droga era armazenada e,
posteriormente, fracionada e embalada, transportando-a, bem como abastecendo as
“biqueiras”, enfim, organizava toda a logística do tráfico de drogas. Ivan também era o
responsável por levar a droga bruta para o sítio, além de ajudar na sua fabricação e
distribuição das drogas nas “biqueiras”, sendo o braço direito do “chefe” da
organização, Jurandir. Cristiano Batista era o responsável pela administração das
biqueiras e um dos principais associados de Jurandir. Já Cristiano de Silva é o principal
“dono” das biqueiras e, mesmo estando preso, controlava o tráfico de drogas praticado
pelo grupo. Charles era responsável por transportar os demais membros da quadrilha,
tendo, inclusive, auxiliado Ivan “Nenê” na fuga, participando ativamente na produção
de drogas no sítio e transportando o produto final. Tiago, irmão de Jurandir, atuava na
produção e no transporte da droga, bem como informa os demais membros das
movimentações policiais. Thais, companheira de Jurandir, além de ter a função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
transmitir informações entre o grupo, também efetua o transporte de drogas e dinheiro.
Ellen, companheira de Ivan, mantinha em depósito parte das drogas. Por fim, Eleilton e
Delma eram os caseiros do sítio onde eram armazenadas grandes quantidades de droga.
Como se tem reiteradamente afirmado nesta Col. Câmara julgadora, para
a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas é necessária a
demonstração inequívoca de existência do ânimo associativo entre os agentes, ou seja,
que eles estabeleceram vínculo tendente à permanência, a fim de praticar os crimes já
referidos. E é exatamente este o caso dos presentes autos.
Durante o expressivo intervalo de tempo em que perdurou a
interceptação telefônica de janeiro de 2017 a maio de 2017 os apelantes mantiveram
contato quase diário. As gravações denotam, ainda, a organização e divisão de tarefas na
associação criminosa, como acima consignado. Além do mais, inconcebível que o
acusado Jurandir operasse sozinho tal estrutura de processamento e transporte de drogas.
Exsurge, portanto, das gravações a existência de organização estruturada
e estável, tendendo à permanência, comandada por Jurandir e Cristiano de Silva, e
destinada ao comércio espúrio, a configurar o tipo no art. 35, caput, da Lei de Drogas.
Não se trata, pois, da simples reunião de agentes, que configuraria o
concurso de pessoas, tratado pelo art. 29, caput, do CP. Presente o vínculo estável entre
os agentes (animus associativo), que tende à permanência, de rigor a condenação de
todos os apelantes pelo tipo descrito na denúncia, o de associação para o tráfico (art.
35, caput, da Lei de Drogas).
Assim, será mantida a condenação de todos os apelantes pelo crime de
associação para o tráfico de drogas.
Por outro lado, embora identificado que alguns acusados
Jurandir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Cristiano Batista, Ivan “Nenê” e Cristiano da Silva “Tandinho”
fizessem uso de
expressões típicas da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), não restou
provado que atuavam diretamente ou indiretamente em prol da facção cometendo
crimes de outra natureza, promovendo ou financiando tal organização criminosa.
Com efeito, o mero uso de expressões típicas do PCC como “salve”,
“irmãos”, “montar tabuleiro”
é insuficiente para vincular as práticas delitivas
analisadas nestes autos como perpetradas em prol do PCC ou mesmo concluir que tais
indivíduos integrassem tal facção.
E, apesar de as interceptações telefônicas comprovarem o uso de tais
expressões, o fato de estarem os agentes vinculados ou ainda que eles promoviam,
constituíam, financiavam ou integravam tal facção não foi corroborada por nenhuma
outra prova.
Ou seja, o acervo probatório não permite concluir pela ligação estável
dos apelantes com a facção criminosa apontada. Por isso, os elementos nos autos são
insuficientes para a condenação nos termos exarados na r. sentença. Assim, serão os
apelantes Jurandir, Cristiano Batista, Ivan Aparecido e Cristiano de Silva absolvidos da
imputação de infração ao art. 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei no 12.850, de 2013, por falta de
provas, em razão do princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção constitucional
de inocência.
Por fim, conforme demonstrado nos autos, foram acertadas as
condenações de Jurandir, Ivan Aparecido, Tiago Antonio, Eleilton e Delma também
pelo crime de tráfico de drogas.
Jurandir, na data da abordagem, foi surpreendido quando transportava em
um veículo GM/Vectra um tijolo de cocaína (979,50g) e 1677 eppendorfs (1025,98g) da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
mesma droga. No mesmo período, Eleilton e Delma, além de auxiliarem na produção
das drogas, guardavam no sítio em que moravam, 391,04g de crack, 2.260g de pasta-
base para cocaína e 1 tijolo de cocaína (989g), além de uma balança de precisão e
diversos eppendorfs vazios, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 679/682, auto
de constatação preliminar de fls. 715/717 e pelo laudo de exame toxicológico de fls.
1330/1334, o qual confirmou a presença dos princípios ativos proscritos nas substâncias
apreendidas.
E as circunstâncias da apreensão não deixam dúvidas de que a destinação
da droga apreendida era o tráfico de drogas.
De fato, em que pese Jurandir tenha afirmado que os corréus nada sabiam
a respeito das drogas armazenadas no sítio, em especial Eleilton e Delma, os quais
teriam sido contratados apenas para serem os “caseiros” do sítio, quando da prisão em
flagrante, em seu depoimento em sede policial (fls. 464), Delma afirmou que sabia da
existência das drogas e acreditava que elas pertenciam a seu marido Eleilton, não tendo
falado nada por medo.
E mais, os policiais militares Fábio e Andrew que participaram da
operação que resultou na abordagem de Jurandir e culminou com a localização de
grande quantidade de droga no seu veículo e no sítio onde estavam o casal de “caseiros”
afirmaram que os três (Jurandir, Eleilton e Delma) sabiam da existência das drogas e
os três indicaram onde elas estavam armazenadas.
E, em que pese haver duas casas no sítio e a droga estar armazenada na
“casa grande” e não na casa dos caseiros, ambos os policiais foram firmes ao afirmarem
que os três acusados sabiam da localização das drogas e os três indicaram o quarto onde
o entorpecente era armazenado, tanto em sede policial quanto em juízo, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
verifica às fls. 453/455 e na mídia.
Também restou clara a participação de Tiago e Ivan, os quais foram
abordados logo após saírem do sítio e, malgrado nada de ilícito tenha sido localizado
com eles, as interceptações telefônicas tornaram patente que os dois foram ao sítio para
a auxiliar Jurandir no preparo e separação das drogas.
A participação de Cristiano Batista, no entanto, não restou evidenciada
neste crime específico.
De fato, ele não estava no sítio na data dos fatos e “ser o responsável pelo
abastecimento da 'biqueira', tendo inclusive informado Jurandir sobre a falta de drogas
no local para a revenda a consumidores”, como se afirma na r. sentença (fls. 3057)12,
revela apenas a sua função na estrutura da organização, conforme já analisado, não
sendo seguro, a partir de sua função na estrutura criminosa, afirmar que ele concorreu
para a prática do tráfico nos termos sustentados pela acusação e conforme reconhecido
na r. sentença.
Assim, não havendo provas de que o apelante Cristiano tenha concorrido
para essa infração penal específica, mas apenas a apuração de conduta que explicita a
sua função na associação criminosa, é de rigor a sua absolvição da prática do crime de
tráfico de drogas descrito na denúncia, com fundamento no art. 386, V, do CPP.
Passemos, então, à dosimetria das reprimendas em relação a cada um dos
acusados.
12 Diz a r. sentença: “O acusado CRISTIANO BATISTA era o responsável pela administração da
"biqueira" e alertou JURANDIR acerca da falta de drogas para mercancia, tudo nos termos das mídias já
referidas supra, sendo certo que auxiliava na prática do tráfico.
Anote-se que ainda que se observe a teoria restritiva do conceito de autoria, é certo que a participação de
CRISTIANO BATISTA é de considerável importância para o êxito do ilícito praticado, não fazendo jus o
acusado à causa de diminuição prevista no artigo 29, §1o do Código Processo Penal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
(1) Jurandir Antonio da Silva, como incurso no art. 33, caput, e art.
35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), na forma do art. 69 do CP.
Quanto ao delito de associação, na primeira fase, as penas devem ser
reduzidas ao piso legal de três anos de reclusão e 700 dias-multa.
Com a devida vênia do entendimento adotado em primeira instância, tem-
se que as circunstâncias que envolvem o delito em análise não justificam maior
reprovação. A pluralidade de agentes, embora em número superior ao mínimo para
configurar o delito (que já é plurissubjetivo), não chega a ser excepcional e não há prova
nos autos de que os agentes permaneceram associados por longo período, o que leva a
concluir pela ordinária gravidade concreta da conduta.
Na segunda fase, fica mantido o aumento decorrente da agravante do art.
62, I, do CP, eis que Jurandir foi identificado como sendo um dos responsáveis por toda
a operação criminosa, dirigindo a conduta dos demais. Ficam as penas, então, em três
anos e seis meses de reclusão e 816 dias-multa, as quais tornam-se definitivas ante a
ausência de causas de aumento ou de diminuição.
Quanto ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase, apesar do
disposto no art. 42 da Lei de Drogas, no caso dos autos, não é possível o agravo das
penas com fundamento na natureza ou tipo da droga porque, no entendimento deste
Relator, somente laudo técnico seria capaz de atestar com segurança que determinada
droga possui maior ou menor potencialidade lesiva à saúde humana em relação às
demais. A mera opinião do julgador não pode servir de base para concluir qual
substância é mais ou menos prejudicial à saúde, seja do ponto de vista do dano imediato
à saúde, seja em relação à sua capacidade para gerar dependência no usuário.
Assim, o acréscimo sobre as penas-base será mantido, porém em fração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
menor fração, de 1/5, justificado apenas pela quantidade das drogas apreendidas,
totalizando 5.254,48g de cocaína e 391g de crack, além do elevado número de porções,
oferecendo maior potencialidade lesiva à saúde pública.
Na segunda fase, o acréscimo será compensado pela atenuante da
confissão. Muito embora o apelante tenha tentado isentar os demais corréus da prática
delitiva, a confissão, porque utilizada na r. sentença como elemento para a formação da
convicção do julgador, foi bem reconhecida, o que justifica a redução na fração de 1/6,
retornando assim as penas ao piso de cinco anos de reclusão e 500 dias-multa. Anote-se
que a agravante prevista no art. 62, I, do CP, embora presente, não será reconhecida
neste momento, por se tratar de recurso exclusivo da defesa. Observa-se a garantia da
non reformatio in pejus.
Na terceira fase, para o crime de tráfico, a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não pode ser reconhecida porque demonstrado que o
apelante se dedica a atividades criminosas, impedimento legal para a concessão do
benefício. Pelo fato de integrar associação para o tráfico, bem como pela grande
quantidade da droga apreendida com o apelante, é patente, que ele não fazia isto pela
primeira vez e tinha tal atividade como meio de vida, pois nenhum grande traficante
confiaria esta tarefa, com alto valor econômico envolvido (basta calcular o valor que
essa quantidade da droga tem no mercado espúrio) a um novato na criminalidade.
Nem se diga que há bis in idem porque já levada em conta a quantidade
de droga para o acréscimo das penas-base. Neste momento, não é a quantidade de
drogas, em si, o motivo justificador do aumento, mas apenas constitui elemento de
prova que permite formar a convicção no sentido de que o apelante se dedicava a
práticas criminosas. Este sim, motivo para o impedimento da benesse prevista no art. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
§ 4o, da Lei de Drogas.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em cinco anos de reclusão e 500 dias-multa.
Bem reconhecido o concurso material de crimes, tornam-se as penas
definitivas em oito anos e seis meses de reclusão e 1316 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Apesar da primariedade do apelante, diante do montante da pena
privativa de liberdade que resta a cumprir (já descontado o tempo de prisão provisória
nos termos do art. 387, § 2o, do CPP13) e da quantidade das drogas apreendidas
(circunstância desfavorável acima mencionada), fica mantido o regime inicial fechado.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não pode ser aplicada porque a pena fixada é superior a quatro anos de reclusão (art. 44,
I, do CP), afastando requisito objetivo para a concessão do benefício. Além do mais, a
circunstância relativa à quantidade da droga não indica seja suficiente a medida (art. 44,
III, do CP, c.c. o art. 42 da Lei de Drogas).
(2) Thaís Fernanda Alencar dos Santos Silva, como incursa no art.
35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas)
Na primeira fase, as penas devem ser reduzidas ao piso legal de três anos
de reclusão e 700 dias-multa.
Com a devida vênia do entendimento adotado em primeira instância, tem-
se que as circunstâncias que envolvem o delito em análise não justificam maior
reprovação. A pluralidade de agentes, embora em número superior ao mínimo para
13 O apelante encontra-se preso desde 30.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
configurar o delito (que já é plurissubjetivo), não chega a ser excepcional e não há prova
nos autos de que os agentes permaneceram associados por longo período, o que leva a
concluir pela ordinária gravidade concreta da conduta.
Na segunda fase, nenhuma circunstância agravante ou atenuante foi nem
há de ser reconhecida, permanecendo as penas nos mesmos patamares.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em três anos de reclusão e 700 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Diante do montante da pena fixada, das circunstâncias judiciais
favoráveis e da primariedade da apelante, o regime inicial será modificado para o
aberto.
Presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 44 do CP, aplica-se a
substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo, em razão de seu caráter educativo e ressocializador, e por 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo, tudo nos termos do art. 44, § 2o, do CP.
(3) Cristiano Batista da Silva, como incurso no art. 35, caput, da Lei
no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas)
Na primeira fase, as penas devem ser reduzidas ao piso legal de três anos
de reclusão e 700 dias-multa.
Com a devida vênia do entendimento adotado em primeira instância, tem-
se que as circunstâncias que envolvem o delito em análise não justificam maior
reprovação. A pluralidade de agentes, embora em número superior ao mínimo para
configurar o delito (que já é plurissubjetivo), não chega a ser excepcional e não há prova
nos autos de que os agentes permaneceram associados por longo período, o que leva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
concluir pela ordinária gravidade concreta da conduta.
Na segunda fase, foi bem aplicado o acréscimo de 1/6, em razão da
circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), comprovada pela certidão de
fls. 2283/2285.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em três anos e seis meses de reclusão e 816 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Diante do montante da pena fixada e da reincidência do apelante, bem
como do disposto no art. 387, § 2o, do CPP, o regime inicial será modificado para o
semiaberto.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não pode ser aplicada porque o apelante é reincidente em crime doloso (art. 44, II e § 3o,
do CP), afastando requisito subjetivo para a concessão do benefício.
(4) Ivan Aparecido Ferreira da Silva, como incurso no art. 33, caput,
e art. 35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), na forma do art. 69 do
CP
Quanto ao delito de associação, na primeira fase, as penas devem ser
reduzidas ao piso legal de três anos de reclusão e 700 dias-multa.
Com a devida vênia do entendimento adotado em primeira instância, tem-
se que as circunstâncias que envolvem o delito em análise não justificam maior
reprovação. A pluralidade de agentes, embora em número superior ao mínimo para
configurar o delito (que já é plurissubjetivo), não chega a ser excepcional e não há prova
nos autos de que os agentes permaneceram associados por longo período, o que leva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
concluir pela ordinária gravidade concreta da conduta.
Na segunda fase, nenhuma circunstância agravante ou atenuante foi nem
há de ser reconhecida, permanecendo as penas nos mesmos patamares.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em três anos de reclusão e 700 dias-multa.
Quanto ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase, apesar do
disposto no art. 42 da Lei de Drogas, no caso dos autos, não é possível o agravo das
penas com fundamento na natureza ou tipo da droga porque, no entendimento deste
Relator, somente laudo técnico seria capaz de atestar com segurança que determinada
droga possui maior ou menor potencialidade lesiva à saúde humana em relação às
demais. A mera opinião do julgador não pode servir de base para concluir qual
substância é mais ou menos prejudicial à saúde, seja do ponto de vista do dano imediato
à saúde, seja em relação à sua capacidade para gerar dependência no usuário.
Assim, o acréscimo sobre as penas-base será mantido, porém em fração
menor fração, de 1/5, justificado apenas pela quantidade das drogas apreendidas,
totalizando 5.254,48g de cocaína e 391g de crack, além do elevado número de porções,
oferecendo maior potencialidade lesiva à saúde pública.
Na segunda fase, nenhuma circunstância agravante ou atenuante foi nem
há de ser reconhecida, permanecendo as penas nos mesmos patamares.
Na terceira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, não pode ser reconhecida porque demonstrado que o apelante se dedica a
atividades criminosas, impedimento legal para a concessão do benefício. Pelo fato de
integrar associação para o tráfico, bem como pela grande quantidade da droga
apreendida, é patente, que ele não fazia isto pela primeira vez e tinha tal atividade como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
meio de vida, pois nenhum grande traficante confiaria esta tarefa, com alto valor
econômico envolvido (basta calcular o valor que essa quantidade da droga tem no
mercado espúrio) a um novato na criminalidade.
Nem se diga que há bis in idem porque já levada em conta a quantidade
de droga para o acréscimo das penas-base. Neste momento, não é a quantidade de
drogas, em si, o motivo justificador do aumento, mas apenas constitui elemento de
prova que permite formar a convicção no sentido de que o apelante se dedicava a
práticas criminosas. Este sim, motivo para o impedimento da benesse prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei de Drogas.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em seis anos de reclusão e 600 dias-multa.
Bem reconhecido o concurso material de crimes, tornam-se as penas
definitivas em nove anos de reclusão e 1300 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Apesar da primariedade do apelante, diante do montante da pena
privativa de liberdade que resta a cumprir (já descontado o tempo de prisão provisória
nos termos do art. 387, § 2o, do CPP14) e da quantidade das drogas apreendidas
(circunstância desfavorável acima mencionada), fica mantido o regime inicial fechado.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não pode ser aplicada porque a pena fixada é superior a quatro anos de reclusão (art. 44,
I, do CP), afastando requisito objetivo para a concessão do benefício. Além do mais, a
circunstância relativa à quantidade da droga não indica seja suficiente a medida (art. 44,
III, do CP, c.c. o art. 42 da Lei de Drogas).
14 O apelante encontra-se preso desde 30.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
(5) Ellen Cristina de Freitas, como incursa no art. 35, caput, da Lei
no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas)
Na primeira fase, as penas devem ser reduzidas ao piso legal de três anos
de reclusão e 700 dias-multa.
Com a devida vênia do entendimento adotado em primeira instância, tem-
se que as circunstâncias que envolvem o delito em análise não justificam maior
reprovação. A pluralidade de agentes, embora em número superior ao mínimo para
configurar o delito (que já é plurissubjetivo), não chega a ser excepcional e não há prova
nos autos de que os agentes permaneceram associados por longo período, o que leva a
concluir pela ordinária gravidade concreta da conduta.
Na segunda fase, nenhuma circunstância agravante ou atenuante foi nem
há de ser reconhecida, permanecendo as penas nos mesmos patamares.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em três anos de reclusão e 700 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Diante do montante da pena fixada, das circunstâncias judiciais
favoráveis e da primariedade da apelante, bem como do disposto no art. 387, § 2o, do
CPP, o regime inicial será modificado para o aberto.
Presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 44 do CP, aplica-se a
substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo, em razão de seu caráter educativo e ressocializador, e por 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo, tudo nos termos do art. 44, § 2o, do CP.
(6) Charles Willian de Oliveira, como incurso no art. 35, caput, da
Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Na primeira fase, as penas devem ser reduzidas ao piso legal de três anos
de reclusão e 700 dias-multa.
Com a devida vênia do entendimento adotado em primeira instância, tem-
se que as circunstâncias que envolvem o delito em análise não justificam maior
reprovação. A pluralidade de agentes, embora em número superior ao mínimo para
configurar o delito (que já é plurissubjetivo), não chega a ser excepcional e não há prova
nos autos de que os agentes permaneceram associados por longo período, o que leva a
concluir pela ordinária gravidade concreta da conduta.
Na segunda fase, nenhuma circunstância agravante ou atenuante foi nem
há de ser reconhecida, permanecendo as penas nos mesmos patamares.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em três anos de reclusão e 700 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Diante do montante da pena fixada, das circunstâncias judiciais
favoráveis e da primariedade do apelante, bem como do disposto no art. 387, § 2o, do
CPP, o regime inicial será modificado para o aberto.
Presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 44 do CP, aplica-se a
substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo, em razão de seu caráter educativo e ressocializador, e por 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo, tudo nos termos do art. 44, § 2o, do CP.
Por fim, o pedido de “absorção” da pena pecuniária, aqui entendido
como pedido de afastamento da pena de multa, não será atendido.
A pena de multa encontra-se prevista no preceito secundário do tipo
penal e, em razão do princípio da obrigatoriedade da pena, sua aplicação não é
facultativa, sendo vedado ao magistrado simplesmente afastar a sua incidência com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
fundamento na condição econômica dos agentes. Tal condição, aliás, é sopesada quando
da fixação do valor unitário, já estabelecido no piso pelo MM. Juiz sentenciante.
(7) Tiago Antonio da Silva, como incurso no art. 33, caput, e art. 35,
caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), na forma do art. 69 do CP
Quanto ao delito de associação, na primeira fase, as penas devem ser
reduzidas ao piso legal de três anos de reclusão e 700 dias-multa.
Com a devida vênia do entendimento adotado em primeira instância, tem-
se que as circunstâncias que envolvem o delito em análise não justificam maior
reprovação. A pluralidade de agentes, embora em número superior ao mínimo para
configurar o delito (que já é plurissubjetivo), não chega a ser excepcional e não há prova
nos autos de que os agentes permaneceram associados por longo período, o que leva a
concluir pela ordinária gravidade concreta da conduta.
Na segunda fase, embora presente a circunstância atenuante da
menoridade relativa, as penas não podem ser reduzidas aquém do piso legal, em que já
se encontram, conforme entendimento consagrado na Súmula no 231 do Superior
Tribunal de Justiça15, que se adota como razão de decidir.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em três anos de reclusão e 700 dias-multa.
Quanto ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase, apesar do
disposto no art. 42 da Lei de Drogas, no caso dos autos, não é possível o agravo das
penas com fundamento na natureza ou tipo da droga porque, no entendimento deste
Relator, somente laudo técnico seria capaz de atestar com segurança que determinada
15 Súmula no 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
droga possui maior ou menor potencialidade lesiva à saúde humana em relação às
demais. A mera opinião do julgador não pode servir de base para concluir qual
substância é mais ou menos prejudicial à saúde, seja do ponto de vista do dano imediato
à saúde, seja em relação à sua capacidade para gerar dependência no usuário.
Assim, o acréscimo sobre as penas-base será mantido, porém em fração
menor fração, de 1/5, justificado apenas pela quantidade das drogas apreendidas,
totalizando 5.254,48g de cocaína e 391g de crack, além do elevado número de porções,
oferecendo maior potencialidade lesiva à saúde pública.
Na segunda fase, o acréscimo será compensado pela atenuante da
menoridade relativa, retornando assim as penas ao piso de cinco anos de reclusão e 500
dias-multa.
Na terceira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, não pode ser reconhecida porque demonstrado que o apelante se dedica a
atividades criminosas, impedimento legal para a concessão do benefício. Pelo fato de
integrar associação para o tráfico, bem como pela grande quantidade da droga
apreendida, é patente, que ele não fazia isto pela primeira vez e tinha tal atividade como
meio de vida, pois nenhum grande traficante confiaria esta tarefa, com alto valor
econômico envolvido (basta calcular o valor que essa quantidade da droga tem no
mercado espúrio) a um novato na criminalidade.
Nem se diga que há bis in idem porque já levada em conta a quantidade
de droga para o acréscimo das penas-base. Neste momento, não é a quantidade de
drogas, em si, o motivo justificador do aumento, mas apenas constitui elemento de
prova que permite formar a convicção no sentido de que o apelante se dedicava a
práticas criminosas. Este sim, motivo para o impedimento da benesse prevista no art. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
§ 4o, da Lei de Drogas.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em cinco anos de reclusão e 500 dias-multa.
Bem reconhecido o concurso material de crimes, tornam-se as penas
definitivas em oito anos de reclusão e 1200 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Apesar da primariedade do apelante, diante do montante da pena
privativa de liberdade que resta a cumprir (já descontado o tempo de prisão provisória
nos termos do art. 387, § 2o, do CPP16) e da quantidade das drogas apreendidas
(circunstância desfavorável acima mencionada), fica mantido o regime inicial fechado.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não pode ser aplicada porque a pena fixada é superior a quatro anos de reclusão (art. 44,
I, do CP), afastando requisito objetivo para a concessão do benefício. Além do mais, a
circunstância relativa à quantidade da droga não indica seja suficiente a medida (art. 44,
III, do CP, c.c. o art. 42 da Lei de Drogas).
(8) Cristiano de Silva Souza, como incurso no art. 35, caput, da Lei
no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas)
Na primeira fase, as penas devem ser reduzidas ao piso legal de três anos
de reclusão e 700 dias-multa.
Com a devida vênia do entendimento adotado em primeira instância, tem-
se que as circunstâncias que envolvem o delito em análise não justificam maior
reprovação. A pluralidade de agentes, embora em número superior ao mínimo para
configurar o delito (que já é plurissubjetivo), não chega a ser excepcional e não há prova
16 O apelante encontra-se preso desde 30.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
nos autos de que os agentes permaneceram associados por longo período, o que leva a
concluir pela ordinária gravidade concreta da conduta.
Os maus antecedentes apontados na r. sentença também não podem ser
considerados. Das três condenações que o apelante ostenta, em um processo ele foi
absolvido e no outro já superado o prazo depurador de cinco anos. Assim, a única
condenação remanescente será considerada como reincidência, na segunda fase, tal qual
procedido na r. sentença.
Na segunda fase, foi bem aplicado o acréscimo de 1/6, em razão da
circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), comprovada pela certidão de
fls. 2286.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em três anos e seis meses de reclusão e 816 dias-multa.
Diante do montante da pena fixada e da reincidência do apelante, o
regime inicial será modificado para o semiaberto.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não pode ser aplicada porque o apelante é reincidente em crime doloso (art. 44, II e § 3o,
do CP), afastando requisito subjetivo para a concessão do benefício.
(9) Eleilton Bispo da Silva, como incurso no art. 33, caput, e art. 35,
caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), ambos na forma do art. 69 do CP
Quanto ao delito de associação, na primeira fase, as penas devem ser
reduzidas ao piso legal de três anos de reclusão e 700 dias-multa.
Com a devida vênia do entendimento adotado em primeira instância, tem-
se que as circunstâncias que envolvem o delito em análise não justificam maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
reprovação. A pluralidade de agentes, embora em número superior ao mínimo para
configurar o delito (que já é plurissubjetivo), não chega a ser excepcional e não há prova
nos autos de que os agentes permaneceram associados por longo período, o que leva a
concluir pela ordinária gravidade concreta da conduta.
Na segunda fase, nenhuma circunstância agravante ou atenuante foi nem
há de ser reconhecida, permanecendo as penas nos mesmos patamares.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em três anos de reclusão e 700 dias-multa.
Quanto ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase, apesar do
disposto no art. 42 da Lei de Drogas, no caso dos autos, não é possível o agravo das
penas com fundamento na natureza ou tipo da droga porque, no entendimento deste
Relator, somente laudo técnico seria capaz de atestar com segurança que determinada
droga possui maior ou menor potencialidade lesiva à saúde humana em relação às
demais. A mera opinião do julgador não pode servir de base para concluir qual
substância é mais ou menos prejudicial à saúde, seja do ponto de vista do dano imediato
à saúde, seja em relação à sua capacidade para gerar dependência no usuário.
Assim, o acréscimo sobre as penas-base será mantido, porém em fração
menor fração, de 1/5, justificado apenas pela quantidade das drogas apreendidas,
totalizando 5.254,48g de cocaína e 391g de crack, além do elevado número de porções,
oferecendo maior potencialidade lesiva à saúde pública.
Na segunda fase, nenhuma circunstância agravante ou atenuante foi nem
há de ser reconhecida, permanecendo as penas nos mesmos patamares.
Na terceira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas não pode ser reconhecida porque demonstrado que o apelante se dedica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
atividades criminosas, impedimento legal para a concessão do benefício. Pelo fato de
integrar associação para o tráfico, bem como pela grande quantidade da droga
apreendida, é patente, que ele não fazia isto pela primeira vez e tinha tal atividade como
meio de vida, pois nenhum grande traficante confiaria esta tarefa, com alto valor
econômico envolvido (basta calcular o valor que essa quantidade da droga tem no
mercado espúrio) a um novato na criminalidade.
Nem se diga que há bis in idem porque já levada em conta a quantidade
de droga para o acréscimo das penas-base. Neste momento, não é a quantidade de
drogas, em si, o motivo justificador do aumento, mas apenas constitui elemento de
prova que permite formar a convicção no sentido de que o apelante se dedicava a
práticas criminosas. Este sim, motivo para o impedimento da benesse prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei de Drogas.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em seis anos de reclusão e 600 dias-multa.
Bem reconhecido o concurso material de crimes, tornam-se as penas
definitivas em nove anos de reclusão e 1300 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Apesar da primariedade do apelante, diante do montante da pena
privativa de liberdade que resta a cumprir (já descontado o tempo de prisão provisória
nos termos do art. 387, § 2o, do CPP17) e da quantidade das drogas apreendidas
(circunstância desfavorável acima mencionada), fica mantido o regime inicial fechado.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não pode ser aplicada porque a pena fixada é superior a quatro anos de reclusão (art. 44,
I, do CP), afastando requisito objetivo para a concessão do benefício. Além do mais, a
17 O apelante encontra-se preso desde 30.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
circunstância relativa à quantidade da droga não indica seja suficiente a medida (art. 44,
III, do CP, c.c. o art. 42 da Lei de Drogas).
(10) Delma Rodrigues de Oliveira Silva Lima, como incursa no art.
33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), ambos na
forma do art. 69 do CP.
Quanto ao delito de associação, na primeira fase, as penas devem ser
reduzidas ao piso legal de três anos de reclusão e 700 dias-multa.
Com a devida vênia do entendimento adotado em primeira instância, tem-
se que as circunstâncias que envolvem o delito em análise não justificam maior
reprovação. A pluralidade de agentes, embora em número superior ao mínimo para
configurar o delito (que já é plurissubjetivo), não chega a ser excepcional e não há prova
nos autos de que os agentes permaneceram associados por longo período, o que leva a
concluir pela ordinária gravidade concreta da conduta.
Na segunda fase, nenhuma circunstância agravante ou atenuante foi nem
há de ser reconhecida, permanecendo as penas nos mesmos patamares.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em três anos de reclusão e 700 dias-multa.
Quanto ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase, apesar do
disposto no art. 42 da Lei de Drogas, no caso dos autos, não é possível o agravo das
penas com fundamento na natureza ou tipo da droga porque, no entendimento deste
Relator, somente laudo técnico seria capaz de atestar com segurança que determinada
droga possui maior ou menor potencialidade lesiva à saúde humana em relação às
demais. A mera opinião do julgador não pode servir de base para concluir qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
substância é mais ou menos prejudicial à saúde, seja do ponto de vista do dano imediato
à saúde, seja em relação à sua capacidade para gerar dependência no usuário.
Assim, o acréscimo sobre as penas-base será mantido, porém em fração
menor fração, de 1/5, justificado apenas pela quantidade das drogas apreendidas,
totalizando 5.254,48g de cocaína e 391g de crack, além do elevado número de porções,
oferecendo maior potencialidade lesiva à saúde pública.
Na segunda fase, nenhuma circunstância agravante ou atenuante foi nem
há de ser reconhecida, permanecendo as penas nos mesmos patamares.
Na terceira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, não pode ser reconhecida porque demonstrado que o apelante se dedica a
atividades criminosas, impedimento legal para a concessão do benefício. Pelo fato de
integrar associação para o tráfico, bem como pela grande quantidade da droga
apreendida, é patente, que ele não fazia isto pela primeira vez e tinha tal atividade como
meio de vida, pois nenhum grande traficante confiaria esta tarefa, com alto valor
econômico envolvido (basta calcular o valor que essa quantidade da droga tem no
mercado espúrio) a um novato na criminalidade.
Nem se diga que há bis in idem porque já levada em conta a quantidade
de droga para o acréscimo das penas-base. Neste momento, não é a quantidade de
drogas, em si, o motivo justificador do aumento, mas apenas constitui elemento de
prova que permite formar a convicção no sentido de que o apelante se dedicava a
práticas criminosas. Este sim, motivo para o impedimento da benesse prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei de Drogas.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em seis anos de reclusão e 600 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Bem reconhecido o concurso material de crimes, tornam-se as penas
definitivas em nove anos de reclusão e 1300 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Apesar da primariedade do apelante, diante do montante da pena
privativa de liberdade que resta a cumprir (já descontado o tempo de prisão provisória
nos termos do art. 387, § 2o, do CPP18) e da quantidade das drogas apreendidas
(circunstância desfavorável acima mencionada), fica mantido o regime inicial fechado.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não pode ser aplicada porque a pena fixada é superior a quatro anos de reclusão (art. 44,
I, do CP), afastando requisito objetivo para a concessão do benefício. Além do mais, a
circunstância relativa à quantidade da droga não indica seja suficiente a medida (art. 44,
III, do CP, c.c. o art. 42 da Lei de Drogas).
Insurge-se a defesa de Jurandir e Tiago, ainda, pedindo a restituição do
veículo GM/Vectra apreendido, o que não comporta atendimento.
A perda dos bens que estejam relacionados ao tráfico de drogas está
prevista na Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único:
Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do
País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a
exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e
destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem
qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções
previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5o.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico
apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a
fundo especial com destinação específica, na forma da lei.
Também é determinado pela Lei de Drogas, em seu art. 60 e seguintes.
O confisco do bem encontra-se expressamente previsto e sua aplicação
18 O apelante encontra-se preso desde 30.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
não é faculdade do magistrado, sendo vedado ao julgador simplesmente afastar a sua
incidência com fundamento na condição econômica do agente, de sua família ou em sua
utilização para outra finalidade.
Tampouco importa a utilização do veículo para o tráfico é ocasional,
como aduz a defesa ou que o carro não pertencia ao apelante Jurandir, pois o texto legal
não exige destinação específica do bem e nisso encontra total amparo na Constituição
Federal.
Por isso, verificado que o apelante utilizou o veículo para o transporte
das drogas (instrumento do crime), o perdimento do objeto foi bem decretado, não tendo
relevância as circunstâncias pessoais do acusado nem se o veículo também se destinava
a outras finalidades.
Assim, fica mantido o perdimento do carro.
Os pedidos para apelar em liberdade, formulados por Jurandir, Tiago,
Eleilton e Cristiano Batista, ficam prejudicado com o julgamento desta apelação. E a
prisão provisória fica mantida porque os acusados permaneceram presos durante todo o
processo, persistindo os motivos que justificaram a decretação da medida cautelar,
mormente agora com a confirmação da condenação nesta instância.
Delma já se encontra em liberdade desde 28.11.2018, quando do
julgamento do Habeas Corpus no 2170720-39.2018.8.26.0000, não havendo que se falar
em apelo em liberdade.
Por fim, diante do pedido ajuizado pelas defesas de Eleilton, Delma,
Thaís, Ellen, Cristiano Batista e Charles, considerada a situação econômica dos
apelantes, declarados pobres na acepção jurídica do termo, defere-se o benefício da
justiça gratuita, com observância das prerrogativas pertinentes e a dispensa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
pagamento das custas processuais.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitadas todas questões preliminares, dá-se parcial
provimento aos recursos para:
(1) absolver Jurandir Antonio da Silva de infração ao art. 2o, §§ 2o e 4o,
II, da Lei no 12.850, de 2013, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, mantida a
condenação do apelante como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no
11.343, de 2006 (Lei de Drogas), na forma do art. 69 do CP, reduzir as penas a oito anos
e seis meses de reclusão, em regime fechado, e 1316 dias-multa, no piso legal;
(2) absolver Cristiano Batista da Silva de infração ao art. 2o, §§ 2o e 4o,
II, da Lei no 12.850, de 2013, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, bem como de
infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343, de 2006, com fundamento no art. 386, V, do
CPP, e, mantida a condenação do apelante como incurso no art. 35, caput, da Lei no
11.343, de 2006 (Lei de Drogas), reduzir as penas a três anos e seis meses de reclusão,
em regime semiaberto, e 816 dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-se os
benefícios da justiça gratuita;
(3) absolver Ivan Aparecido Ferreira da Silva de infração ao art. 2o, §§
2o e 4o, II, da Lei no 12.850, de 2013, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e,
mantida a condenação do apelante como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, da
Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), na forma do art. 69 do CP, reduzir as penas a
nove anos de reclusão, em regime fechado, e 1300 dias-multa, no valor unitário mínimo;
(4) absolver Cristiano de Silva Souza de infração ao art. 2o, §§ 2o e 4o, II,
da Lei no 12.850, de 2013, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
condenação do apelante como incurso no art. 35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei
de Drogas), reduzir as penas a três anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto,
e 816 dias-multa, no piso legal;
(5) mantida a condenação de Thaís Fernanda Alencar dos Santos Silva,
como incursa no art. 35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), reduzir as
penas a três anos de reclusão, em regime aberto, e 700 dias-multa, no piso legal,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo, e por 10 dias-multa, no piso legal, concedendo-se os benefícios da justiça
gratuita;
(6) mantida a condenação de Ellen Cristina de Freitas, como incursa no
art. 35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), reduzir as penas a três anos de
reclusão, em regime aberto, e 700 dias-multa, no piso legal, substituída a pena privativa
de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e por 10 dias-
multa, no piso legal, concedendo-se os benefícios da justiça gratuita;
(7) mantida a condenação de Charles Willian de Oliveira, como incurso
no art. 35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), reduzir as penas a três anos
de reclusão, em regime aberto, e 700 dias-multa, no piso legal, substituída a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e por
10 dias-multa, no piso legal, concedendo-se os benefícios da justiça gratuita;
(8) mantida a condenação de Tiago Antonio da Silva, como incurso no
art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), na forma do
art. 69 do CP, reduzir as penas a oito anos de reclusão, em regime fechado, e 1200 dias-
multa, no valor unitário mínimo;
(9) mantida a condenação de Eleilton Bispo da Silva, como incurso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), na forma do
art. 69 do CP, reduzir as penas a nove anos de reclusão, em regime fechado, e 1300 dias-
multa, no valor unitário mínimo, concedendo-se os benefícios da justiça gratuita;
(10) mantida a condenação de Delma Rodrigues de Oliveira Silva Lima,
como incursa no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de
Drogas), na forma do art. 69 do CP, reduzir as penas a nove anos de reclusão, em
regime fechado, e 1300 dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-se os
benefícios da justiça gratuita;
(11) mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Comunique-se o juízo competente para fins de implementação do regime
ora fixado para cada um dos acusados.
João Morenghi
Relator
rmmp
- -
-
-
-
-- - - - - - - - - - - -
Notas da denúncia:
1 Mídia do Alvo: 55(11) 967013837 Data da Chamada: 10/05/2017 Hora da Chamada: 12:36:24
Transcrição Cristiano e Nenê que ia deixar um documento com o Nenê para o Carcaça. Nenê fala que
ficou até as 4 da manhã na batalha. Cristiano fala que é melhor porque não precisam ir direto. Nenê fala
do velho que vai levar comida para as galinhas e aparece do nada. Cristiano comenta de uns irmãos que
foram presos.
2 Chamada do Guardião 94010662.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 26/05/2017 Hora da Chamada: 18:03 Duração (s):
Transcrição: Pouca Sombra fala para o Cristiano que tem um "irmão" do
Dutra que está querendo pegar uma PEÇA da FOLHA para pagar na hora e pergunta se o Cristiano tem;
Cristiano fala que tem; Pouca Sombra pergunta quanto é; Pouca Sombra fala que não vai jogar nada em
cima, que é para ajudar o "irmão"; Cristiano fala que vai fazer dez e meio para eles; Pouca Sombra
pergunta se tem como o Cristiano fechar em dez; Cristiano fala que já vende a onze;
3 Chamada do Guardião 94011969.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 26/05/2017 Hora da Chamada: 18:19. Transcrição: Magrelo do
Presidente Dutra, parceiro do JR fala que o "irmão" mandou o Cristiano ligar pra ele que ele quer
conversar com o Cristiano; Cristiano pergunta qual irmão; Magrelo fala que é o JR; (...) Cristiano
pergunta se ele está precisando de alguma fita, se está tudo bem com ele; Magrelo fala que está; Magrelo
fala que ele está precisando de uma FOLHA; Cristiano fala que entendeu;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4 Chamada do Guardião 93822611.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 23/05/2017 Hora da Chamada: 21:20 Transcrição: HNI
pergunta se o Cristiano vai encostar naquela caminhada; Cristiano fala que vai encostar; HNI pergunta se
o Cristiano esta com aquela merreca lá para dá para aquele cara? Cristiano pergunta se essa "merreca"
que ele quer? HNI fala que sim; Cristiano falou que quando for dá as ideias que pode colocar ele na linha;
HNI fala que já esta com todos os irmãos já; Cristiano pergunta quem são os irmãos? HNI fala que o TH,
Coelho e o bonde todo; Cristiano pergunta se Tonho está? HNI fala que não e que esta o Cenoura e o
Caixa e um par de irmão; Cristiano fala para alguém pegar a moto; HNI pergunta para HNI se dá para
encostar na casa do Tonho para pegar o dinheiro; Cristiano pergunta quem é o irmão que vai na casa dele;
HNI fala que já vai ligar para pegar o dinheiro
5 Mídia do Alvo: 55(11) 967013837 Data da Chamada: 24/05/2017 Hora da Chamada: 19:01:24
Transcrição Tandinho pergunta se Cristiano viu a mensagem dele. Tandinho pede para Cristiano colocá-
lo na linha com o irmão da Geral. Cristiano o chama, pois diz que está junto. Cristiano pergunta se o chá
ficará com ele. Cristiano fala que a Dona Celia quer falar com ele sobre a Palio Weekend que está
chegando uma pá de coisas para ela e vai colocá-lo nas ideias.
6 Mídia do Alvo: 55(11) 967013837 Data da Chamada: 24/05/2017 Hora da Chamada: 19:14:36
Transcrição Cristiano avisa Tandinho que o irmão da Geral vai ligar para ele. Que é o Tonho. Tandinho
quer resolver a questão da casa e menciona o Pulga.
7 Mídia do Alvo: 55(11) 967013837 Data da Chamada: 28/05/2017 Hora da Chamada: 18:54:17
Transcrição Narigudo combina de comprar droga com Cristiano a 11 e com prazo. Cristiano pede o
número do Vitor que fecha na Geral, 98430 3223.
8 Chamada do Guardião 94115564.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 28/05/2017 Hora da Chamada: 16:43 Transcrição: Jurandir
conta para o Cristiano que a IRMÃ falou que tem um IRMÃO da DISCIPLINA que vai ligar na GERAL;
Jurandir fala que por isso acha que ele não está sabendo de nada né; Cristiano concorda;
9 Chamada do Guardião 94122229.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 28/05/2017 Hora da Chamada: 18:53 Transcrição: Cristiano
pergunta se é uma que o Narigudo quer; Narigudo confirma; Cristiano pergunta se o Narigudo tem o
número do Tonho; Narigudo fala que tem mas o dele não está cantando, está tudo fora do ar, só da caixa;
Narigudo fala que o irmão fecha na geral e os telefones estão tudo desligados; Cristiano pergunta se o
Narigudo tem o telefone do Vitor; Narigudo fala que tem; Cristiano fala que o Vitor está na geral com o
Tonho; Narigudo passa para o Cristiano o telefone do Vitor da Geral - 98430-3223;
10 Chamada do Guardião 94114809.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 28/05/2017 Hora da Chamada: 16:27 Transcrição: Jurandir
pergunta para HNI se ele vai vir ou não; HNI conta que perguntou para os IRMÃOS da GERAL e eles
não tem ciência dessas ideias; Jurandir fala que lógico que tem porque está indo buscar elas lá agora; HNI
manda o Jurandir ir lá que vai encostar; HNI conta que está perguntando para o Tonho e ele falou que
não tem ciência; HNI pergunta como que estão indo nas ideias se os IRMÃOS DA GERAL não tem
ciência; Jurandir pede para colocar o Tonho para falar com ele; HNI fala ao fundo que é o Jura; Tonho
fala e aí Veinho; Jurandir conta que está indo ali em umas ideias com as IRMÃS e pergunta se o Tonho
não tem ciência; Tonho fala que não tem e vai ver com o Celebridade se ele tem ciência; Jurandir conta
que é com a Rubi que está colando na das irmãs nos predinhos e pediu para ele levar elas; Jurandir conta
que vai pegar elas agora; Tonho pergunta quem?; Jurandir fala que é as irmãs; Tonho pergunta onde o
Jurandir vai pegá-las; Jurandir fala que é "aqui" no Jardim São João; Tonho fala que não sabe onde é as
ideia; Jurandir fala que as ideias é no prédio novo da Rubi; Jurandir fala que o Cristiano sabe onde que
é.;Tonho fala que vai ver "aqui".
11 Chamada do Guardião 93885757.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 24/05/2017 Hora da Chamada: 21:19 Transcrição: Cristiano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
fala para Dani que está na Leste; Dani fala que acabou de ligar para o Ceará e ele disse que o Nildo está
indo encontrar ele agora as nove horas lá aonde eles estavam; Dani fala que perguntou para Ceará se ele
ligou para os irmão para falar e ele falou que o Kinga não tinha ligado mas que ia ligar; Dani pede para
Cristiano dar uma reforçada porque vai que...e os caras falaram que ele vai vim mesmo; Cristiano fala
que está com os irmãos da Leste e quem está no BO é o Ceará agora e ele que tem que dar conta; Dani
fala que é para Cristiano pedir para os irmão atender o Ceará porque ele vai estar com o Nildo; Cristiano
fala que vai voltar para a região e se o Ceará ligar eles aceleram lá.
12 Chamada do Guardião 93888427.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 24/05/2017 Hora da Chamada: 22:05 Transcrição: Dani fala
que o Ceará ligou e falou que estava com o Nildo lá no lugar; Cristiano pergunta se ele falou se os irmão
tinha ido lá; Dani fala que falou e que vai ligar para o Ceará; Cristiano pede para ela ligar e ver se o irmão
está com ele lá e se ele falar que está é para ligar que Cristiano já vai lá; Dani fala que está com a Nenê e
vai pedir para Ceará marcar amanhã cedo.
13 Chamada do Guardião 93888630.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 24/05/2017 Hora da Chamada: 22:08 Transcrição: Dani fala
que o Ceará está lá no churrasquinho com o Nildo; Cristiano pergunta se os irmãos encostaram lá; Dani
fala que Ceará disse que falou com eles e que e já estavam chegando; Cristiano fala que daqui 20 min já
bate e que vai pensar no que vai fazer.
14 Chamada do Guardião 93890938.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 24/05/2017 Hora da Chamada: 22:46 Transcrição: Dani avisa
Cristiano que o Ceara está com o Nildo e um tal de irmão Sheik, e pede para ele entrar em contato com o
Ceara através do telefone 94997-5001
Chamada do Guardião 93892574.WAV Mídia do Alvo: 55(11)967013837 Data da Chamada:
24/05/2017 Hora da Chamada: 23:08 Transcrição: Sheik liga para Cristiano para saber se ele está indo
ou quer marcar outro dia, já que acabou de chegar do Paraná; Cristiano conversa com HNI que conta sua
versão para os fatos e diz que sexta feira pagará sua divida e trará o carro, Cristiano avisa - o avisa que se
sexta não tiver a caminhada vai seguir os tramites da disciplina com ele.
15 Chamada do Guardião 93888740.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 24/05/2017 Hora da Chamada: 22:10 Transcrição: Dani fala se
Cristiano for falar com alguém é para perguntar dos 3 que "ele" ia dar para ela e os 800, porque "ele"
disse que estava na mão com 1.800; Cristiano pergunta se o Ceará falou se os irmãos estão lá; Dani fala
que não.
Chamada do Guardião 93893742.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 24/05/2017 Hora da Chamada: Transcrição: Dani e Cristiano
falam sobre receber um dinheiro de um cara na sexta. Dani fala que o Nildo foi até o 12 e deu 3000 para
o Rodrigo e não deu nenhum dinheiro para ela. Os 3000 são da fita do tecido que alguém foi preso.
Todos eles vão se encontrar na sexta-feira.
16 Chamada do Guardião 93473019.WAV Mídia do Alvo: 55(11)979826172 Data da Chamada:
17/05/2017 Hora da Chamada: 18:32 Transcrição: HNI fala que é para o Nenê ajudá-lo; Nenê fala que
está no corre; HNI conta que o Vitão está ligando direto; HNI conta que ele até procurou o Jurandir para
contar; Nenê fala para o HNI ficar tranquilo porque não está mais na região; HNI fala que não quer saber
disso não; Nenê conta que vai para lá essa semana para resolver isso daí; HNI fala que é para o Nenê ir lá
e resolver essa parada aí; HNI pede para o Nenê dar essa força aí; HNI explica que não é enchendo o
saco, é que é responsa; (...) Nenê conta que o Carcaça ligou e falou que o Vitor foi na casa dele; Nenê
conta que perguntou o que tinha a ver com isso; Nenê conta que mandou o Carcaça pagar o cara; Nenê
conta que mandou falar para o Vitão que agora estava tudo complicado; HNI fala que ele fica bravo;
Nenê conta que ele falou que não está legal não; Nenê fala que em Guarulhos agora tem a força especial;
HNI fala que Deus o livre; HNI conta que o Vitão estava ligando e ele já estava com vergonha; Nenê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
pergunta se o HNI deve muito para ele; HNI fala que só um pouquinho, sessenta e dois; HNI fala que tem
mas tem que ajuntar com o do Nenê; HNI fala que os quarenta e oito ele tem e está na mão; HNI que é
para o Nenê mandar os quatorze; Nenê manda o HNI mandar o que ele tem; HNI fala que não porque já
tem o maior tempo; Nenê fala que o Vitão não tem isso não e é para o HNI mandar o que ele tem; HNI
fala que não vai mandar porque tem vergonha; HNI fala que ele vai ficar pressionando o Carcaça; Nenê
fala que o Carcaça deve estar doidinho, deve ter mandado a Thais falar que ele não estava; HNI fala que
ele é um fanfarrão; Nenê fala que ele deve ter mandado a Thais falar que foi para Guarulhos;
17 Chamada do Guardião 93473840. Mídia do Alvo: 55(11)966641739 Data da Chamada:
17/05/2017 Hora da Chamada: 18:49 Duração (s): 59. Transcrição: HNI pergunta se o Jurandir
entendeu as ideias; HNI fala que é com o Nenê mesmo porque a responsa é dele; Jurandir conta que "ele"
não está morando mais na região e que todos saíram de lá; HNI conta que "ele" falou que tinha ido
embora e que não queria saber onde ele estava; Jurandir fala que vai dar 100% porque pegou a "minha"
fita também e não acertou também, já faz quatro meses, umas folhas minhas; HNI fala que é responsa do
Nenê e que ele que se vira lá, tem que pagar; Jurandir fala que tem que pagar; Jurandir fala que crê que o
HNI vai ter que colocar a mão no bolso e pagar; HNI nega e explica que quem tem que pagar é o Nenê;
HNI fala que ele tem que vender o carro dele; Jurandir fala que o Nenê não tem carro não.
18 Chamada do Guardião 89804432.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Telefone do
Interlocutor: ND Data da Chamada: 10/03/2017 Hora da Chamada: 10:52 Transcrição: Jurandir:
pergunta se é a mana? Jurandir: nóis foi lá dar um apoio na favela do irmão lá pô. Jurandir: ele voltou o
Cristiano? Jurandir: eu não trombei mais ele! Jurandir: não eu lá na favela do irmão lá, da um apoio lá,
que o irmão tinha ligado nóis tava na linha com o irmão entendeu, o TANDINHO nosso parceiro pô, eu
não vi mais ele, ai eu falei pô filhão vou ali, sumi e fui lá na minha avó trocar de roupa mano, também
minha avó mora ai na região. Pergunta se o TANDINHO ou com o NENÊ. MANA: fala mas o
TANDINHO não tá preso? Mauricio: fala que nessa sexta-feira na outra vai buscar o TANDINHO, e que
vai fazer o maior rolê para buscar ele, e que não vai deixar ele vir sozinho. MANA: fala que o caçador de
ONÇA foi preso, que pegaram ele e mais um mano lá no cemitério clandestino, segurou 8 homicídios e
que a reportagem passou no jornal de Guarulhos. Mauricio: fala que vai trombar um parceiro e vai pedir
para ele fazer umas caminhadas (levar algo) lá no Jd Brasil, próximo a Rua Itamonte para um brother.
19 Chamada do Guardião 94114117.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 28/05/2017 Hora da Chamada: 16:09 Comentário: “Jurandir fala
que mandou o áudio para o irmão na cadeia, aí o irmão mandou para Rubi; Jurandir fala que aí vai ter
uma ideia na rua do Nenê, nos prédios lá em cima, não tem?; Cristiano fala que tem sim; Jurandir chama
o Cristiano para encostar lá; Cristiano pergunta que horas? Jurandir fala que as minas já estão lá na favela
do Tandinho, vindo para localidade; Jurandir pede para Gustavo colar no Nenê para irem lá; Jurandir
pede para o Cristiano deixar o carro de quebrada.
20 Chamada do Guardião 90066879. Mídia do Alvo: 55(11) 957198288 Data da Chamada:
14/03/2017 Hora da Chamada: 16:59 Transcrição: Jurandir pergunta para o Charles dos caras que
estão morando lá embaixo, se ele não acha estranho, se não suspeita de nada; Charles fala que suspeita
mas vai fazer o que; Jurandir fala que ele está esperando o que, morrer para ir trocar ideia com os caras;
Thaís fala que tem quatro cara morando e que não estão pagando o aluguel; Jurandir fala que a facção
FDL chegou um comunicado que os caras estão vindo do Norte e alugando umas casinhas igual a do
Charles e ficando; Jurandir fala que eles vem e voltam e daqui a pouco eles ganham a quebrada, que é
guerra de facção e esses caras estão direto indo e vindo da Paraíba; Jurandir fala para Charles ter atitude e
chegar no cara;
Jurandir fala que o Cristiano vai dar uma olhada lá.
21 Chamada do Guardião 90067036.WAV Mídia do Alvo: 55(11)957198288 Data da Chamada:
14/03/2017 Hora da Chamada: 17:01 Transcrição: Jurandir fala para o Charles: fala que a gente vai
suspeitando. Jurandir: mas não adianta vocês irem suspeitando de uma caminhada que depois vai dar
problema para vocês mano e já ver qual éo papo, e que esse cara não esta pagando o aluguel, e que não é
ira ele ir no papo da dona Maria para ele conversar com ela e não falar nada de facção para ela e que é
para mandar esses caras embora, quatro caras dentro de uma casa e indo direto para a Paraíba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22 Chamada do Guardião 90110029.WAV Mídia do Alvo: 55(11)966641360 Data da Chamada:
15/03/2017 Hora da Chamada: 11:56 Transcrição: HNI pergunta se o Jurandir ouviu o Audio; Jurandir
concorda; Jurandir conta que não dormiu; Jurandir conta que a Thais falou que o Jurandir deu vários
pulos; HNI fala que hoje o Jurandir vai dormir; Jurandir fala que não tinha nada a ver e que era o Zuruca;
HNI fala que "ele" aumenta; Jurandir conta que perguntou para o Cristiano se ele ia no Doutor porque
causa das mensagens; Jurandir conta que falou para o Cristiano que ele era burro porque tinha falado que
antes de tocar na Edna que o "cara" ia dar um "salve" no Zuruca para eles voltarem a pagar; Jurandir
conta que eles não querem que paga mais na mão do Zuruca não porque está no maior BO de grampo;
Jurandir conta que comentou com o Cristiano que os caras deixaram o telefone e eles não ligaram para
chegarem nele e que foi o Zuruca; Jurandir fala que "ele" veio nessas idéias de que os caras querem matar
o Jurandir e ele está dando um "salve"; Jurandir conta que "ele" não deu uma pista para o Zuruca porque
não quer que o Zuruca paga na mão "dele" porque o Zuruca está no maior BO e o cara não quer se
envolver com ele. Jurandir fala que nem dormiu; HNI fala que vai encostar e deixa o número "lá" de
novo; Jurandir fala que mais um susto desse e morre porque a sua pressão é baixa.
23 Chamada do Guardião 90330957.WAV Mídia do Alvo: 55(11)966641360 Data da Chamada:
20/03/2017 Hora da Chamada: 10:58 Transcrição: Punga fala que passaram para o Neizinho que ele tinha
falado uma par e que Jurandir teria sentido ameaçado, que estavam na maior maldade e que queriam
matar o Jurandir para tomar a biqueira; Jurandir fala que é mentira que ele não falou nada para ninguém;
Punga fala que dois foram dar tiro no cara e que tinha dois no cavalo, no carro e que e que Neizinho
perguntou se era o Jurandir que estava junto; Punga fala que vai trocar umas ideias com Neizinho e que
vai chamar o Cristiano; Jurandir pergunta se Punga falou para o Neizinho da biqueira que ele vai alugar
para ele; Punga fala que falou sim, que contou que está na linha direta com Jurandir que ele troca de
número e já da um salve; Punga fala que Neizinho acha que Jurandir está por trás de tudo que aconteceu
e fala que sábado ele vai conversar com eles pessoalmente; Punga fala que eles estavam pensando que
Jurandir estava na morte do Ricardinho; Punga fala que vai trocar umas ideias com ele e depois vai
chamar a acessoria; Punga diz que falou para o Neizinho que o cara que matou foi o safado lá, aquele
pilantra e que também tentou tirar a vida dele; Punga fala que Neizinho disse que falaram outras ideias
para ele, que queria matar o Jurandir para ficarem com a biqueira; Punga fala que vai trocar ideia e
fala de armar o tabuleiro; Jurandir fala que foi o véinho.
24 Chamada do Guardião 90353434.WAV Mídia do Alvo: 55(11)966641360 Data da Chamada:
20/03/2017 Hora da Chamada: 19:03 Transcrição: Jurandir fala algo ininteligível; Nenê responde que
hoje não; Nenê fala que era para ver as "idéias" do menino lá e pergunta se teve algum comentário;
Jurandir fala que não entendeu; Nenê fala que é do Zóinho, do Neizinho, que iam por o Felipe "lá".
Jurandir conta que o Zóinho ligou para o Neizinho hoje; Jurandir conta que falou para o Zóinho deixar
"essa fita" para lá; Nenê pergunta o que ele falou; Jurandir conta que ele falou que o cara quase matou
ele; Jurandir fala que a birra "dele" é que o (...) estava na DISCIPLINA lá; Jurandir comenta que o
Zóinho não pode andar para lugar nenhum; Jurandir conta que ele falou que vai para cima; Jurandir conta
que o Pezão está dando uma força para ele; Nenê comenta que o Pezão gosta de uma conversa; Jurandir
fala que de conversa quem gosta são eles; Jurandir conta que eles estavam conversando hoje e o Neizinho
falou que chegou para ele que o Jurandir estava envolvido na "fita" e estava dentro do carro com os caras;
Jurandir conta que ele negou e falou que só eram os dois que ele havia falado e mais ninguém; Jurandir
comenta que ele quebrou as pernas do Neizinho porque ele quer achar problema com o Jurandir; Jurandir
comenta que o cara sabe de tudo e isso aí é o Veinho;Jurandir conta que "ele" falou que o cara também
foi vítima desses "baguios" que aconteceram comigo; Jurandir conta que "ele" falou que o cara estava na
maldade com o Jurandir; Jurandir conta que "ele" marcou sexta-feira; Jurandir conta que dá a maior dó
do Felipe e eles não podem fazer nada; Jurandir comenta que tem o baguio do Caburé também; Jurandir
comenta que as vezes vão alertar e acabam se complicando; Jurandir fala que pode chegar no Caburé que
"os caras foram perguntar dele" e só eles que sabem; Jurandir fala que podem ligar para o Cristiano e para
o Katatau; Jurandir comenta que não queria deixar ele de toca; Jurandir comenta que de repente o cara
está na leste e ve o moleque lá; Nenê manda o Jurandir chamar "ele" no Watsapp e trocar um "papo";
Jurandir fala que tem medo; Nenê fala que é bom pessoalmente; Jurandir fala que depois vão perguntar
como ele soube que "ele" foi no Caburé; Jurandir comenta que ele é um cara que não da para confiar
porque já falou uma "par de fitas" dele; Jurandir fala que não confia no Felipe; Nenê fala que então é para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
o Jurandir deixar ele MORRER; Jurandir explica que ele foi um cara que demonstrou ser Judas com ele e
com o Elvis; Nenê concorda; Jurandir fala que confia no Nenê e no seu próprio irmão; Jurandir
comenta que "ele" está em umas idéias de mentira com o COMANDO e não é por bater no Ricardinho;
Nenê conta que o Juruba chegou onde ele está; Jurandir conta que falou para o Vitão esquecer o Carboré
para não dar esse rolo;
25 Chamada do Guardião 90565867.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 24/03/2017 Hora da Chamada: 19:32. Transcrição: Jurandir
conta para Nenê que o Boi ligou para ele; Jurandir conta que estava ele e o Tiago; Jurandir conta que ele
estava querendo chamar os irmãos; Jurandir conta que deu o número do Neizinho e do JR e mandou o
João falar para ele chamar os irmãos; Jurandir conta que falou que só ia esperar os irmãos ligar para ele
mas se ele não provasse nada o Jurandir sabe o que caberia para "ele";
26 Chamada do Guardião 94019947.WAV WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do
Alvo: 55(11)967013837 Data da Chamada: 26/05/2017 Hora da Chamada: 19:49 Transcrição:
Cristiano avisa Tandinho que o moleque vai passar a Palio Wekend e explica as condições de pagamento
Tandinho pede para Cristiano ver com o Tonho, diz que o pessoal tá pronto para ir na quebrada no 'FM'
para meter "caixa".
27 Mídia do Alvo: 55(11) 967013837 Data da Chamada: 10/05/2017 Hora da Chamada: 16:01:35
Transcrição HNI pede ajuda para Cristiano ajudar a pagar a caixinha do Baleado. Cristiano fala que já
ajudou. HNI fala que pegou a rifa. HNI fala que conversará com o Gustavo.
28 Chamada do Guardião 93825904.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 23/05/2017 Hora da Chamada: 22:20 Transcrição: HNI fala
que é essas ideias mesmo, que vai dar para ele esse dinheiro para não (ininteligível) das ideias; Cristiano
fala que já era; HNI pergunta se o Cristiano entendeu; Cristiano fala que pensou que era da caixinha; HNI
fala que a caixinha vai sair dia vinte; HNI conta que o brother vai pagar a sua caixinha e as suas rifas;
Cristiano pede para o HNI não dar esse número para a MNI; Cristiano explica que é para o HNI falar que
apagou se ela pedir; HNI fala que ela já, devolveu o telefone; Cristiano fala que já era.
29 Chamada do Guardião 94122860.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 28/05/2017 Hora da Chamada: 19:04 Transcrição: Cristiano
liga para Vitor e pede para falar com o Tonho, Cristiano diz que está com um parceiro que está com o
convite (Ininteligível) e que os padrinhos dele estão na rua informa também que o padrinho dele e o
'Diguinho da Mooca' então repassa o telefone para HNI que explica para Tonho que estava em Lavínia II
devido estar fora do ar teve uma dificuldade e que essa semana ganhou a liberdade, diz que seu padrinho
está na rua, que já mandou o cadastro e o padrinho ficou de puxar esse ' bonde ' para ele e retornar hoje
ainda, Tonho fala para ele anotar o numero dele e mandar qualquer coisa ele volta para busca- lo e 'meter
marcha'
30 Data da Chamada: 03/04/2017 Hora da Chamada: 19:14 Transcrição: Jurandir pergunta para
Cristiano se o 7 mil já está na mão; Jurandir fala que o moleque está enrolado e Cristiano fala que chega a
dar até dó; Cristiano pergunta se Jurandir vai pegar aquele carro mesmo e Jurandir fala que não, que o
dele está quitado e não quer entrar em dívida; Jurandir fala para o Cristiano pegar a 600, assim ele sai do
BO; Cristiano fala que vai lá daqui a pouco; Jurandir pergunta se os moleques deram um trampo lá;
Cristiano fala que vai; Jurandir fala que amanhã é dia 5; Cristiano fala que o Tiago disse que o Choque
estava na quebrada, no Vida Nova; Jurandir fala que andou na Otavio Braga e que não viu nada, acha que
é mentira; Jurandir fala para Cristiano perguntar para o Gustavo; Cristiano fala que ele não viu; Jurandir
fala que parece que o funcionário do cara lá do Vida Nova é amigo dos caras, amigo do Gustavo, do
Limão; Cristiano fala que estava pensando naquele negócio que o Jurandir falou, Cristiano fala que tem
que ver direitinho, o negócio da Pocahontas; Jurandir fala que é verdade mesmo; Jurandir fala que o bom
é que ela está longe; Cristiano fala que por enquanto; Jurandir fala que foi verdade mesmo, que ela falou
as paradas mesmo; Jurandir fala se tem alguém falando alguma fita é a mulher do piolho porque elas
eram parceiras; Jurandir fala que a mulher do piolho cuidava dos filhos da Pocahontas (Nicolas e Nicole);
Jurandir fala que no dia que o gordinho morreu, o piolho e a mulher dele foram lá na casa da Angela;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Jurandir fala que eles tem que trombar o Ocley; Cristiano fala que vai mandar na msg as conversas do
doutor para o Jurandir; Cristiano fala que é a conversa do carro, dos caras do SÉTIMO; Jurandir pergunta
se os caras já estão querendo o dinheiro; Cristiano fala que o doutor falou se não tem como levar o Uno
para ele; Cristiano fala que os caras do SÉTIMO estão querendo o dinheiro e o Cristiano pediu para
segurar até sexta-feira; Jurandir fala que ele não quis o Uno e que agora já fez rolo; Jurandir fala para
Cristiano pegar o número do Ocley para ver o que ele queria; Jurandir fala que vai pagar o doutor agora
no final do mês e que já mandou mil e no final do mês manda um dinheiro para ele e que vai pagar os
policias tudo; Cristiano pergunta quantos dias tem que Jurandir pegou esse carro; Jurandir fala uns 10
dias; Jurandir fala para Cristiano perguntar para o Ocley o que ele quer. Jurandir fala que vai falar para o
Ocley que o cara quer que leva todo dia dinheiro, que ninguém tem todo dia 10 mil, 20 mil para levar.
31 Mídia do Alvo: 55(11) 957198288 Data da Chamada: 06/04/2017 Hora da Chamada: 01:35:46
Transcrição Cristiano fala para Jurandir que os caras do 7o enfiou bala em todo mundo, deu tiro pra
caramba na viela; Cristiano fala que fora os meninos da rua de cima da avenida dos dois postos, foram
aqueles rapazes que estão atrasados e fala que estavam paisanos; Cristiano fala que estavam com o Palio
weekend; Foi com a viatura palio weekend são paulina e não foi da militar, são do sétimo; Cristiano fala
que foram três caras, um ficou na viatura e dois desceram pela rua da Nina, olharam na viela e viu os
moleque e enfiou bala; Jurandir fala para dar um salve no Locão para saber; Então tem que levar amanhã
o dinheiro para os caras, mas eles marcaram para sexta feira; Cristiano fala que eles fizeram a mesma
coisa no Vida Nova; Cristiano fala que o Gustavo estava na praça e viu quando os caras desceram;
Jurandir fala das chacinas que estão tendo; Cristiano fala que os caras só não vão na do Mano que fica no
meio dos dois, a do Rato; Cristiano fala que eles foram trocar ideia com o Videra, os caras são do sétimo;
Cristiano fala que quem está trabalhando na biqueira são Matamba e o Rosinha; Jurandir pergunta se a
Palio weekend esta parada no sétimo agora; Cristiano fala que vai ir lá ver e já liga de volta para avisar o
Jurandir.
32 Chamada Guardião: 91138215. WAV Mídia do Alvo: 55(11) 91138215 Data da Chamada:
05/04/2017 Hora da Chamada: 20:26 Transcrição: Jurandir fala em pegar a Ecosport, mas tem que
pagar os policias primeiro; Cristiano fala que amanhã já vai pagar os policiais e as mulheres;Jurandir está
com o carro City.
33 Chamada do Guardião 93830687.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 24/05/2017 Hora da Chamada: 00:00 Transcrição: Cristiano
fala ao fundo que não tem nem um mês; MNI fala que só não vai mandar pela internet; Cristiano fala
"mas o meu não ligar"; Cristiano fala que amanhã vai ter operação.
34 Chamada do Guardião 91147156.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 06/04/2017 Hora da Chamada: 02:26 Transcrição: Cristiano fala para Jurandir que
agora foi a viatura da militar que foi lá; Cristiano fala que estava o Matamba e o Rosinha lá e os caras da
civil de jaquetas de coro desceram a viela e atiraram e a viatura pegou eles e foram embora; Jurandir
pergunta se era os caras do acerto; Cristiano fala que era dois caras bonitão bem picadilha; Cristiano fala
que depois desceram no vida nova e fizeram a mesma coisa; Jurandir acha que não são os caras do acerto,
porque o doutor disse que seria sexta feira; Jurandir disse que talvez seja os caras do plantão de
madrugada do 7o D.P., que foram pegar um dinheiro; Cristiano pergunta para Jurandir se ele lembra dos
caras da Twister amarela que guardava a moto na rua 11; Cristiano pergunta da twister prata do policia de
nome Marcelo, que guardava na casa do porco em cima da padaria pão quente; Cristiano fala que o
Marcelo desandou nas drogas, ele colou na rua de viatura; Cristiano fala que ele perguntou para o
Matamba o que ele estava fazendo? O Matamba disse que iria busca uma droga; Cristiano falou que o
policial iria ficar escoltando ele; Jurandir disse que o Policial Marcelo do Fortaleza é de boa e que ele é
nóia; Jurandir fala que é o Marcelo macumbeiro e que ele gosta de pó; Jurandir pergunta se o Marcelo
está embasando lá e Cristiano fala que encostou só hoje; Jurandir disse quando ele for embasar na rua é
só falar para os mulekes perguntar se eles está precisando de alguma coisa; Jurandir fala que o policia é
dá hora, nóia, nóia, nóia;
35
Chamada
do
Guardião
93538410.WAV
Áudio:
/HD001/D00001/2017_05_18/H21/A03627/M_58410.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Mídia do Alvo: 55(11)966641739 Data da Chamada: 18/05/2017 Hora da Chamada: 21:38
Transcrição: Jurandir: mas nós chamamos a policia, olha as ideias dos caras Cristiano: será que os caras
fazem isso mesmo? Jurandir: não faz ,é pressão os caras estão vindo na pressão, os caras ta ligado, se eu
ligar no doutor e falar doutor não aguento esses caras não, os caras do GARRA estão indo lá, os caras
começam a mexer nos 'bagulhos' deles, só que ai nós vamos arrumar mo guerra com eles, ai os caras irão
vir na covardia com nós, leva preso eles não levam porque a gente sabe demais, não tem como levar a
gente preso , mas vão zoar nós, eles vão para carro de som, música? Cristiano: o carro dos caras, qual
carro deles que tem som? Jurandir: entendi Cristiano: amanhã você liga nos caras Jurandir: amanhã
vamos ligar? Cristiano: épara ligar Jurandir: então vamos ligar cedo Cristiano: vou falar para os moleques
tomar cuidado amanha cedo Jurandir: não, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou subir cedo vou botar
crédito nesse celular eu boto e já quebro o chip, ai a gente desenrola com os caras e já vê qual é essa fita,
porque não dá do jeito que tá não , eu já pago para os caras do GARRA, lá ta vendendo R$30,00,
R$100,00 por dia Cristiano: eles disse que não quer ideia com o menino lá não Jurandir: ou ele pensou
que nós chamamos a policia lá? Cristiano: é, ele pensou que foi nós Jurandir: mas porque, não tem nada
haver não Cristiano: eu falei se é louco agora as ROCAM tá lá Jurandir: ROCAM ta lá?.
36 Chamada do Guardião 90289024.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 18/03/2017 Hora da Chamada: 20:48 Duração (s): 1994
Transcrição: (...) Jurandir fala que "ele" caguetou ele e o Tandinho; Jurandir comenta que ele que falou
que o Jurandir ia pegar o Tandinho e que a LOJA é do Jurandir e não era para dar nada para o Tandinho;
(...) Cristiano explica que ele apresentou um cara para comprar umas DROGAS; Cristiano conta que o
Tonho e um cara estavam em um carro Ford Edge e um cara estava em um CORSINHA igual o do
NENE; Cristiano fala que o Corsinha era velhinho, dos primeirinhos; Cristiano conta que veio uns
policiais de São Bernardo e foram na agência e entraram na agência o Ford Edge e o Corsinha; Cristiano
conta que em vez de abordarem o carro de patrão, abordaram o Corsinha velho; Cristiano conta que
quebraram o cara atrás de DROGA; Cristiano conta que falavam que queriam DROGA e DINHEIRO;
Cristiano conta que o cara falou que tinha uma firma, não tinha passagem e nunca tinha sido preso;
Cristiano conta que foram na casa da mãe do moleque reviraram tudo e não acharam nada; Cristiano
conta que tinha câmeras e não tinha como forjar o cara; (...) Jurandir comenta que "ele" está querendo R$
1.000,00 e eles levam umas doze folhas ou vinte para a casa da mãe do Cristiano e mostra para ele;
Jurandir fala que não dá porque vai queimar lá; Jurandir fala que da para fazer igual ele fez com o
Gordinho, que mandou pegar lá e saiu fora, e depois vai lá e retira; Cristiano fala que ele sabe que o
Cristiano e o Jurandir não anda com nada para pegar ele; Cristiano fala que ele nunca sabe a hora que eles
vão lá porque nunca combinam; (...) (...) Jurandir fala que vai no COMANDO para trocar umas idéias
com os cara, que não sabem nada, não buscaram ninguém e não querem saber nada; Cristiano fala que vai
falar para o CRUZ que buscou sim porque deve um favor para o cara, porque estava preso, seu pai
morreu, e ele mandava vários "baguios" para Cristiano; Cristiano fala que "ele" o ajudou quando mais
precisou; Cristiano fala que se "ele" o chamar para MATAR UM POLICIAL ele não vai; Jurandir fala
que ele também não; Cristiano comenta que vai falar que o irmão "dele" é PCC (...);
37 Chamada do Guardião 90591492.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 25/03/2017 Hora da Chamada: 09:39 Transcrição: Magia conta
sobre uma confusão onde três meninas deixaram uma outra quase careca na Rua do Jurandir, na Rua
Onze; Magia conta que o Piu pediu o apoio delas e daqui a pouco o amigo dele vai busca-las; Jurandir
pergunta se o Cristiano está sabendo; Magia fala que ninguém consegue falar com ele; Jurandir fala que
na Rua Onze não tem meninas; Magia fala que é na Rua Onze mesmo que as meninas moram; Magia
explica que é perto da Magrela; Jurandir fala que então não é perto deles; Magia conta que a Magrela
falou que é na Rua Onze, onde o Jurandir tem a LOJA; Jurandir fala que é na Rua UM; Jurandir fala
que não ficou sabendo porque ficou meio longe porque teve três dias de operações malucas; Magia fala
que ficou sabendo porque viu até na televisão; Jurandir fala que estava feio na região e falou para o
Cristiano ir para um lado que ele ia para outro; Magia fala que o Jurandir abandonou elas; Jurandir fala
que tem horas que chega umas encomendas e não pode parar; Jurandir fala que tem que meter a mão na
massa; Magia fala que eles precisam acompanhar as ideias; Jurandir pergunta se a menina trabalha para
eles na rua; Magia nega e fala que ela mora "aí"; Jurandir fala que já vai procurar esse entendimento e ver
quem é; Jurandir pergunta se a Magia vai estar para "cá" hoje; Magia fala que sim; Jurandir fala que vai
acompanhar as ideias; Jurandir fala que da Rua Onze não é; Jurandir fala que não foi vê-las porque estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
dando uma ajuda para um "mano" que ajudou eles;
38 Chamada do Guardião 90591749.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 25/03/2017 Hora da Chamada: 09:49 Transcrição: Ponei fala
que esse negócio aconteceu perto da LOJA do Jurandir, na Rua ONZE; Jurandir fala que nasceu ali e não
tem bochicho; Jurandir fala que é na Rua UM; Ponei fala que não vai mandar Watsapp porque o Jurandir
está sem; Ponei fala que vai confirmar certinho; Ponei pergunta se na ONZE tem uma escola; Jurandir
confirma;
Ponei pergunta se a Onze fica perto dos tubos; Jurandir nega; Jurandir explica que os tubos ficam na
quebrada da Magrela; Ponei fala que vai confirmar.
39 Chamada do Guardião 93854823.WAV Mídia do Alvo: 55(11)967013837 Data da Chamada:
24/05/2017 Hora da Chamada: 13:49 Duração (s): 93 Transcrição: Cristiano fala para HNI que o
Carequinha de cabelo arrumou dez lá; Cristiano pergunta o que o HNI vai fazer; Cristiano fala para
trombarem para rolar um papo; Cristiano pergunta onde o HNI está; HNI fala que está trabalhando;
Cristiano fala que o HNI tem o de uma e pergunta mais quantas; HNI fala que vai ver se arruma o de
duas; Cristiano fala para o HNI arrumar o de uma e meia porque ele vai arrumar para um de uma e meia e
cada um fica com uma e meia; HNI fala que só mais tarde; Cristiano pergunta se antes do horário que os
caras soltam se ele já chegou; HNI fala que sim; HNI fala que o mais tardar é umas cinco horas; Cristiano
fala que já era e estará esperando o HNI; Cristiano pergunta para o HNI se já vai deixar separado o de
uma e meia ou duas; HNI fala que vai separar o de uma e meia; Cristiano pergunta se tiver um pouco
mais de uma e meia se da para o HNI arrumar mais; HNI fala que vai ver; Cristiano fala que é para não
ficarem sem.
40 Chamada do Guardião 93872549.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 24/05/2017 Hora da Chamada: 18:18. Transcrição: Cristiano
pergunta para HNI se está tudo na paz; HNI fala que está; Cristiano pergunta e lá; HNI pergunta se é o
Alemãozinho; Cristiano confirma; HNI fala (ininteligível); Cristiano fala que vai querer duas e o
dezenove vai querer mais duas; HNI fala que são quatro; HNI fala para o Cristiano "vir para cá já";
Cristiano fala que já está descendo.
41 Chamada do Guardião 90722203.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 27/03/2017 Hora da Chamada: 10:59 Transcrição: Jurandir fala
para Dinho que amanhã eles faz; Jurandir fala que acha que ainda tem lá; Dinho fala que não sabe; em
porque ainda tem; Jurandir fala que vai esperar o Cristiano ligar senão ele vai brecar a mercadoria; Dinho
fala que Cristiano estava perguntando se o Jurandir chegou com os negócios; Jurandir fala para esperar
acabar; Dinho fala que o Cristiano vai encostar na dele e que vai encostar de charrete, fala que não quer
saber de moto só de cavalo.
42 Chamada do Guardião 91147156.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 06/04/2017 Hora da Chamada: 02:26 Duração (s): 1159 Transcrição: Cristiano
fala que vendeu R$ 3.000,00 durante o dia e R$ 500,00 no Vila Rica, caiu o movimento, vendia R$
8.000,00; Jurandir pergunta se será que é por causa dos policiais; Cristiano fala que não sabe porque
ninguém está reclamando do pó; Jurandir falou que vai começar vender a partir de hoje porque o povo
recebe hoje; Cristiano fala que os barracos estão estralando e Jurandir fala que é porque lá tem barzinhos
e que na "Rua 1" não tem; Cristiano fala que três viaturas cataram o limão na rua hoje e a Hilux ficou só
rodeando; Jurandir falou que as biqueiras do São João não estão vendendo também, mas hoje melhora;
Jurandir fala que o pó está ruim; Jurandir pede para bater um pó puro; Jurandir fala que o pó do
Tandinho está ruim; Jurandir pede para perguntar para o Gustavo se ele está sabendo do pó do
Tandinho; Cristiano fala de um dinheiro que deu para a mulher do pão seco pagar o advogado; Jurandir
pergunta quanto vendeu? Cristiano fala que vendeu R$ 3.000,00 de dia e agora a noite vendeu R$
2.500,00, está ruim porque vendia só durante o dia R$ 8.000,00; Jurandir fala porque está molhado
porque tem muita policia; Jurandir vai bater o pó; Cristiano fala que o pó está bom; Jurandir fala que
passou está fase ai, que não vai desanimar, já passaram por isso; Jurandir fala que vai melhorar o
laboratório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
43 Chamada do Guardião 93445569.WAV Alvo: IVAN APARECIDO FERREIRA DA SILVA Mídia
do Alvo: 55(11)979826172 Data da Chamada: 17/05/2017 Hora da Chamada: 09:42. Transcrição:
Nenê diz entendi mas nem foi ele que me ligou, foi o Veio mas nem atendi Jurandir diz hoje e certeza ,
quando estivermos fazendo lá a gente já vê pra eu te dar dinheiro eu vou lá bater já ta acabando lá na rua
também. Nene diz pode deixar que se ele ligar eu falo. Jurandir diz: mas você não pode ficar ai, por que
se não ele irá dizer que vai ai. Nene diz: ele não vem aqui não, é moiado para o Elvis aqui. Jurandir diz:
pagar logo esses caras e pagar logo vocês, eu vou para lá agora bater, vê a hora que você vai já deixa pra
gente bater, será que a gente consegue bater uns 2 lá , já deixa o Tiago avisado, vou comprar um pão para
gente tomar café.
44 Conforme auto de prisão ocorrida em 19/04/2017, RDO 2898/2017 do 7o D.P.
45 Chamada do Guardião 89684389.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Telefone do
Interlocutor: ND Data da Chamada: 08/03/2017 Hora da Chamada: 10:31 Duração (s): 97
Transcrição: Thaís pergunta para sua avó se seu filho já comeu; Thaís pergunta para sua avó se o
Charles foi com o Jura; Vó fala que foi e que eles acabaram de sai a polícia passou e pergunta aonde eles
foram; Thaís fala que eles foram ver um sítio em Nazaré.
46 Chamada do Guardião 89700289.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Telefone do
Interlocutor: ND Data da Chamada: 08/03/2017 Hora da Chamada: 16:18 Transcrição: Thaís
pergunta para Jurandir o que deu lá, onde ele foi hoje; Jurandir pergunta do Charles e Thaís fala que está
indo; Jurandir fala que não vai dar tempo de pegar as crianças; Jurandir fala que o lugar lá é longe, pega a
Estrada de Nazaré, sentido Nazaré, faz aquela curvinha que sai na casa da Fátima e do Rafael, daí vai
direto;
47 Chamada do Guardião 90106994.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 15/03/2017 Hora da Chamada: 11:11 Duração (s): 879
Transcrição: Jurandir fala que chegou do sítio 05h00; Jurandir fala que não gosta que os caras ficam
com telefone e nem que vão com carro porque senão vão querer ficar saindo; Jurandir fala que o Roni
leva para ele e deixa lá e vem embora; Jurandir fala que quando terminar, em 2 ou 3 dias eles ligam;
Jurandir fala que "eles" ficam fora do ar 2 ou 3 dias; Jurandir fala que saiu de casa agora, de Mogi, para
trombar o Uria;
48 Chamada do Guardião 93537525.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641739 Data da Chamada: 18/05/2017 Hora da Chamada: Transcrição: Jurandir pergunta
para Nene se amanhã vai naquela luta lá? Nene:vamos, vai que horas cedo? Jurandir amanhã e sexta ?
Nene: amanha e sexta. Jurandir: 10h; Nene: é, vamos cedo para voltar cedo; Jurandir: vou sair de casa
umas 8h então, para mim fica mais longe; Nene: é já vou falar para o Tiago já, pegar ele e já vou direto;
Jurandir: então a gente se fala amanha; Nene:fala para o Tiago que vou pegar ele cedo; Jurandir: é liga
nele, manda um zap; Nene: vou falar para ele que vou pegar ele cedo, manda um zap para ele ai;
Jurandir: eu estou na rua, alguma responsa?; Nene: não, não;
49 Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo: 55(11)957198288 Data da Chamada:
24/03/2017 Hora da Chamada: 16:28 Transcrição: Cristiano fala de algum carro; Jurandir fala que já vai
fazer três meses e fala que "ele" quer que Jurandir pague o motor; Jurandir fala de levarem 16 mil para
ele quando virar; Cristiano fala que já virou, fala que o Nenê tem 5 e ele vai pegar mais 3 e deixar nas
mãos do moleque; Cristiano pergunta se Jurandir vai; Jurandir fala que vai, que já mandou msg para o
mano e ele vai descer lá; Cristiano fala de pegar o dinheiro e ir no caboré; (...) Cristiano fala para Jurandir
dar uma atenção nessa fita que o negócio está parado; Jurandir fala que já mandou msg para "ele" e já vai
vim trazer e recolher o documento; Jurandir fala que vai por o documento no seu carro e vai subir;
Cristiano pergunta se "ele" tem um ford Ka prata e Jurandir fala que tem; Cristiano fala que ontem a hora
que ele passou um véinho com ford ka prata ficou olhando, fala que é perto da casa do Jurandir, que
subiram direto a rua e entraram a esquerda e primeira direita, que mora num portão branco; Jurandir fala
que ele vai para São Miguel e já ia passar la e já deixar com ele;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Jurandir fala que "ele" vem já recolhe e já deixa com ele; Jurandir fala que não vai levar tudo, vai levar só
uma porque fica mais fácil de jogar fora se der algum problema no caminho; Cristiano fala que o Nenê
trocou de número;
50 Chamada do Guardião 88840965.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Telefone do
Interlocutor: 031 11 98962-6637 Data da Chamada: 13/02/2017 Hora da Chamada: 19:06
Transcrição: Jurandir fala para Cristiano que o “Monstrinho” disse que 'o chá' não é bom e por isso nem
mexeram, mas que vai pedir para o menino pegar porque só tem esse mesmo e vai devolver 'o chá' que é
ruim, que o pessoal não gostou;
51 Chamada do Guardião 89011126.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Telefone do
Interlocutor: 031 11 98962-6637 Data da Chamada: 18/02/2017 Hora da Chamada: 08:59
Transcrição: Jurandir fala que Rick ia para o "corre" e pergunta se HNI está na madeira; Jurandir fala
que vai para lá e já vai levar aquela que está na casa dele porque hoje é mais tranquilo a estrada, fala que
vai levar para misturar com aquela para ficar forte; Jurandir fala para HNI que se ele quiser levar o
trampo da sua sogra, já leva porque faz uma viagem só para ela, isso se ela quiser; HNI fala que vai falar
para ela; Jurandir fala que deixa certinho para ela, que empacota e ela ganha um dinheirinho mais.
52 Chamada do Guardião 89017758.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Telefone do
Interlocutor: 031 11 98962-6637 Data da Chamada: 18/02/2017 Hora da Chamada: 12:49
Transcrição: HNI fala para Jurandir que chegou na fazenda e trouxe aquelas caminhadas e vai passar
para comprar uns pó royal;
53 Chamada do Guardião 89520113.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Telefone do
Interlocutor: ND Data da Chamada: 03/03/2017 Hora da Chamada: 17:39 Transcrição: Quinha fala
que pegou o "BAGULHO" e nem pesou; Quinha fala da Dóda que estava com o Pai do Tandinho
também; Jurandir pergunta se o Quinha vai "trampar um CHAZINHO para não deixar parar". Quinha
explica que vai cortar; Quinha pergunta se o Jurandir tem pó bom; Jurandir pergunta se o Quinha não está
pegando mais "lá; Quinha conta que o cara está sem e o que ele tem já está acabando; Jurandir fala que
tem; Quinha pede 1 quilo. Quinha fala que viu uma loja, a que mandaram dar um salve no Goiaba;
Quinha fala que o HNI quer vender porque o (...) morreu e ele está em choque.
54 Chamada do Guardião 90500768.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 23/03/2017 Hora da Chamada: 16:06 Comentário: Cristiano
fala que a gasolina está ruim demais; Jurandir fala que é para deixar o documento no jeito para o "mano"
entregar as outras.
55 Chamada do Guardião 90596314.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 25/03/2017 Hora da Chamada: 11:41 Transcrição: Jurandir
pede para o Ullithias ligar para o Picachu e pedir duas barras e passa o número 97785-8270; Jurandir fala
que se o Ullithias quiser meia peça para ele pode pegar; Jurandir explica que o Vitão fornece para esse
"mano"; Ullithias fala que meia já ajuda ele;
56 Chamada do Guardião 89336289.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Telefone do
Interlocutor: ND Data da Chamada: 26/02/2017 Hora da Chamada: 20:28 Transcrição: Dinho conta
que "ele" pegou quinze e quinhentos para abastecer a rua e ia pegar o dinheiro e ia embora; Dinho conta
que falou para "ele" que o Jurandir quer falar com ele e ele respondeu que não quer falar porque o
Jurandir o arrastou; Jurandir pede para o Dinho falar com ele para recolher o dinheiro para levar para o
menino que fica lhe mandando mensagem; Dinho conta que "ele" ia pegar um dinheiro na rua agora e ia
embora; Jurandir pede para o Dinho falar para "ele" ligar no Carcaça que é sobre "responsa".
57 Chamada do Guardião 89336289.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Telefone do
Interlocutor: ND Data da Chamada: 26/02/2017 Hora da Chamada: 20:28 Transcrição: Dinho conta
que "ele" pegou quinze e quinhentos para abastecer a rua e ia pegar o dinheiro e ia embora; Dinho conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
que falou para "ele" que o Jurandir quer falar com ele e ele respondeu que não quer falar porque o
Jurandir o arrastou; Jurandir pede para o Dinho falar com ele para recolher o dinheiro para levar para o
menino que fica lhe mandando mensagem; Dinho conta que "ele" ia pegar um dinheiro na rua agora e ia
embora; Jurandir pede para o Dinho falar para "ele" ligar no Carcaça que é sobre "responsa".
58 Chamada do Guardião 90596756.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 25/03/2017 Hora da Chamada: 11:52 Duração (s): 108
Transcrição: Jurandir orienta o Ullithias a mandar um áudio explicando que vai pegar o "documento do
carro"; Ullithias fala que se o Jurandir quiser ele pegar com o "mano ali" mas ele só dá cinco dias para
pagar; Jurandir pergunta qual é; Ullithias fala que é a folha, na leste; Jurandir pergunta porque o Ullithias
não pegou para ele; Ullithias fala que vai ligar; Jurandir pede uma ou duas, o que , o que ele quiser
mandar porque a sua só vai chegar na segunda feira; Ullithias fala que ele vende a dez e meio mas só
deixa para uma semana
59 Chamada do Guardião 90596950.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 25/03/2017 Hora da Chamada: 11:56 Transcrição: Ullithias
conta que está falando com um mano da Zona Leste e é dez e meio e tem que pagar em uma semana;
Jurandir fala que paga até terça.
60 Chamada do Guardião 90597493.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 25/03/2017 Hora da Chamada: 12:10 Transcrição: Ullithias
conta que falou com o mano e está em falta e talvez chega hoje a tarde ou segunda-feira; Ullithias
continua tentando falar com o Picachu.
61 Chamada do Guardião 93471058.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641739 Data da Chamada: 17/05/2017 Hora da Chamada: 17:50 Transcrição: Jurandir
pede para o Cristiano pedir para o Catatau passar lá para vê o negócio dá "biqueira"; Cristiano fala que
esta de moto; Jurandir fala para pegar ele de moto; Cristiano pergunta para ele ir no meio deles dois;
Jurandir fala para ele arrumar um carro para eles baterem essa fita, para deixar certo.
62 Chamada do Guardião 90311277.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 19/03/2017 Hora da Chamada: 17:06 Duração (s): 154
Comentário: Jurandir Transcrição: Cristiano fala que os moleques estão reclamando que foi uma
faltando e uma de oito; Cristiano fala que nem abriram; Jurandir pergunta se a de oitocentos é oitocentos
reais; Cristiano confirma; Jurandir manda os moleques VENDEREM que depois completa; Cristiano fala
que mandou eles deixarem fechadinho para conferirem depois; Jurandir fala que o Jurumba fica
CHEIRANDO mas eles completam; Jurandir conta que o Monstrinho mandou mensagem perguntando
quando o Jurandir e do Oreia iam descer. Jurandir conta que na segunda vai dar um jeitinho de ir "aí";
Cristiano manda falar para "ele" que está sem telefone; Jurandir conta que falou; Jurandir conta que "ele"
mandou o Jurandir falar para a sua mulher chamar a mulher dele no Face e passar o número; Jurandir
conta que falou que o Cristiano pegou o telefone do Nenê porque foi pegar umas "caminhadas" no sítio;
63 Chamada do Guardião 90503574.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 23/03/2017 Hora da Chamada: 17:06 Transcrição: Cristiano
fala que hoje só vendeu R$ 1.500,00 daquele baguiu; Jurandir fala que na hora que acalmar essa fita "aí"
vai trazer "aquele documento"; Jurandir conta que ele já até queria trazer mas ele quis entregar o dinheiro
primeiro; Jurandir pergunta se falta muito para acabar; Cristiano fala que ele lhe deu sete e oitocentos;
Jurandir comenta que falta muito; Jurandir combina que assim que ficar tranquilo é para o Cristiano ir até
ele.
64 Chamada do Guardião 90596464.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 25/03/2017 Hora da Chamada: 11:45 Duração (s): 191
Transcrição: Jurandir fala que está no Nenê; Cristiano pergunta do "cara"; Jurandir conta que o cara
arrumou duas com o Picachu; Jurandir conta que ele mora perto do Ullithias e ligou para ele ir pegar para
o Jurandir; Jurandir fala que está esperando o Ullithias chegar; Cristiano manda o Jurandir trocar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ideia com ele porque o Katatau ficou bravo ontem; Jurandir pergunta o que aconteceu; Cristiano fala que
é porque ele está com a loja lá e estava atravessando; Jurandir explica que na época o Tinha também
queria vender aquele espaço para o Jurandir; Jurandir conta que ficou acertado que assim que
terminasse de acertar lá ele ia acertar lá, onde ele está; Jurandir conta que o Tinha vai vir na saidinha mas
já tinha umas ideias que era para vender para o Jurandir; Jurandir fala que vai ver com o Katatau para
rastrear o Tinha para ir nessas ideias com o Tinha porque essa LOJA é SUA e vai comprá-la; Jurandir
pede para o Cristiano falar para o Katatau que tem umas ideias fechadas com o Tinha e essa LOJA é para
vir para a SUA MÃO;
65 Chamada do Guardião 90333321.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 20/03/2017 Hora da Chamada: 12:04 Transcrição: Diz que
Neizinho ficou sabendo que Zóinho até queria matar Jurandir para tomar a biqueira dele; Jurandir fala
que o Zóinho vai no final de semana falar com ele; Fala que Zóinho ficou sabendo de várias fitas do
piolho e que o magrelinho matou o cara lá e está de boa; Cristiano pergunta se Jurandir vai vim para cá
hoje; Jurandir fala que já está indo, que está indo lá para a fazenda; Fala que Neizinho falou que ia até
alugar uma loja do Jurandir mas que ele não deu mais atenção; Jurandir fala que Zóinho vai chamar o
Cristiano para ir conversar com o Neizinho no final de semana; Cristiano fala que eles não podem ir não,
que só tem que instruir ele;
66 Chamada do Guardião 90590916.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 25/03/2017 Hora da Chamada: 09:22 Transcrição: Jurandir fala
que o "mano" vai emprestar duas para não parar porque ele só vai entregar na segunda-feira; Jurandir
conta que o Cristiano falou que "essa daí" está ruim, está grudando; Nenê pergunta se as cinco que eles
fizeram também está; Jurandir pergunta se são as últimas; Nenê fala que ontem só fizeram cinco mil;
Jurandir fala que não parece que está grudando; Nenê fala que pode ser que só uma grudou e ele está
colocando defeito em todas; Jurandir conta que ele falou que ontem estava devagar;
67 Chamada do Guardião 89109535.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Telefone do
Interlocutor: 031 11 98962-6637 Data da Chamada: 20/02/2017 Hora da Chamada: 18:53 Duração
(s): 107 Transcrição: HNI fala que os "10 litros de gasolina que o Jurandir lhe mandou ele colocou no
jet ski e ele não foi muito bem e o rapaz falou que ele fica meio fraco"; Jurandir fala que vai mandar da
outra; Jurandir fala sobre a empresa do 19, onde tem uma subida enorme, onde tem seus filhos, conta que
"ele" mora naquela rua, e que passou por trás e viu o Honda Civic prata lacrado, ano 2014, estava sobre a
calçada; HNI fala para o Jurandir pedir para o Nenê mandar uma boa porque os caras estão indo para o
barraco.
68 Chamada do Guardião 90268140.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 18/03/2017 Hora da Chamada: 09:41 Transcrição: Jurandir fala
para o Nenê que esse número que ele tem é o da oi. Nenê fala que aqueles bagulho acabou tudo, que eram
os últimos de 12 que ele lançou ontem 12,5 e fora aqueles que ele mandou para o Cristiano,e que não tem
mais nada. Jurandir fala que tem que fazer 6 da ruim e que não é para avisar o Cristiano.
69 Chamada do Guardião 91936982.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 19/04/2017 Hora da Chamada: 15:34 TRANSCRIÇÃO: Jurandir pergunta para
Thaís do Nenê; Thaís fala que o Charles foi levar ele na casa da avó do Cristiano, está com o Xuxa; Thaís
pergunta se Jurandir vai ficar por onde ele está e ele fala que sim;Thaís fala que o Charles foi levar o
Nenê com seu carro
70 Chamada do Guardião 91935399.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 19/04/2017 Hora da Chamada: 15:04 Comentário: Thais fala para Jurandir que
pegaram o Nenê na casa dele. Transcrição: ND
71 Chamada do Guardião 91935441.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 19/04/2017 Hora da Chamada: 15:05 Duração (s): 36 Transcrição: Nega fala para
Thais que a casa dela está cheia de polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Thais pergunta se acharam? Nega fala que nada e eles pegaram o Nenê e sumiram com ele um policial.
Thais fala se estão com ele e que vai ligar pra ele e pergunta se acharam; Nega fala que nada.
72 Chamada do Guardião 91935586.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 19/04/2017 Hora da Chamada: 15: Transcrição: Thais fala com Jurandir que a
Elen falou que tá molhado de polícia na casa dela. Jurandir fala é mesmo, mas o que que é não falaram
nada? Thais fala que grudaram o Nenê, estão com o ele e a casa dela tá cheio de polícia. Jurandir fala tá
bom então, militar né? Thais fala que é e que não acharam nada até agora.
73 Chamada do Guardião 91935646.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 19/04/2017 Hora da Chamada: 15: Transcrição: Jurandir pede o número do
telefone da Elen. Thais fala que o Nenê acabou de ligar para ela ir tirar ele da casa do Tiago. Jurandir fala
para ela ir lá, mas a casa dele ainda está cheio de polícia? Thais fala que tá, porque a Elen falou que eles
estão lá. Jurandir fala para Thaís ir tirar o Nenê de lá.
74 Chamada do Guardião 91935768.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 19/04/2017 Hora da Chamada: 15:11 Duração (s): 32 Comentário: Thais fala
com Jurandir que vai pegar o Nenê e ele já entra na linha com ele. Transcrição: ND
75 Chamada do Guardião 91935966.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 19/04/2017 Hora da Chamada: 15:15 Duração (s): Transcrição: Jurandir
pergunta para Nenê qual foi as ideias; Nenê fala que chegou uma Hillux perguntando de quem é a moto e
que eles estavam no rastro dela, ai eu fala que essa moto é o seguinte, essa moto eu não sei de quem que
é, eu sou dono de lava rápido, o cara deixou a moto lá, e eu peguei e vim almoçar com ela senhor.
Jurandir fala certo.Nenê fala que o polícia falou você tá tirando rapaz, como você não sabe, como você
vem almoçar com o barato dos outros? eu pego eu vim almoçar, sempre faço no lava rápido e nunca tive
problema. Jurandir fala certo.Nenê fala ai o estive falou e outro chamou o estive, ai ficou trocando aquele
papo, ai entrou uns cinco atrás, ai apareceu um polícia com uma touca na cara e falou é essa mesmo é ele
mesmo, mas só que o dinheiro tá dentro de casa. Jurandir fala certo.Nenê fala que lá na casa deles eles
não foram não, mas está lá dentro de casa, não estou conseguindo falar e a Elen está achando que ele está
nas mãos dos caras, ai o polícia falou vamos trocar um papo, ai eu falei vamos trocar um papo sim mas se
me bater de esculacho não vai ter ideia não, ai foram me levando pra casa do gordinho com o fuzil na
mão, ai o polícia falou é ele mesmo ele vai falar aonde tá, ai na hora em que o cachorro latiu eles
olharam, ai eu corri, sai quebrando tudo, ai o polícia falou que ia atirar, ai eu falei vai atirar nada, ai sai
no morro, e tomei um banho na casa do moleque e desci para a avenida, ai quem eu trombei o rato.
76 Chamada do Guardião 91936212.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 19/04/2017 Hora da Chamada: 15:19 Transcrição: Nenê pergunta da Elen. (...)
Nenê fala mas não acharam nada? MNI fala que estão lá fora agora.Nenê pergunta cadê a Elen ela está
com quem? MNI fala que a Elen está aqui fora com a Tamires. Nenê pede para falar com a Elen. Elen
fala que pensou que Nenê estava nas mãos dos caras; Nenê fala que ele correu,que o cara me segurou ai
eu falei não senhor. Elen fala que tá moiado, eu vou vazar também não vou ser presa não! Nenê fala
moiado como assim? Elen fala que é denúncia, tão procurando tudo aqui,vão trazer cachorro,eu vou
vazar. Nenê fala para Elen pegar a nenem e sai fora.Elen fala que vai ter que fazer isso mas como, com
um monte de polícia na rua, eu tenho que dar dar um jeito, tá eu vou vazar. Nenê fala por baixo Elen.
Elen fala por baixo, eles estão em todo o lugar. Nenê fala mas e agora eles vão trazer cachorro Elen? Elen
fala que vai. Nenê fala que está na Thais. Elen fala que tá cheio aqui é por causa da moto do Cristiano;
Thaís fala de fundo para Elen sair com a Nenê que o Charles pega ela; Elen fala que vai dar um jeito,eu
vou subir. Nenê fala isso da um jeito de você sair,qualquer coisa a gente fica em um Hotel,tenta sair pega
a nenem, o Elen a Pistola está embaixo do guarda roupa.Elen fala que não vai lá dentro não,já tranquei a
minha porta, falei com meu irmão e falou que é pra eles entrar com com mandado,eu não vou deixar eles
entra dentro de casa. Nenê fala e o dinheiro tá lá? Elen fala que tá, já tá enrolado. Eu tranquei a porta e
vou sair daqui, eu não quero saber de dinheiro de nada. Nenê fala então pega a nenem e camba. Ai você
liga no telefone da Thais pra dar um jeito de te pegar, entendeu.
77 Chamada do Guardião 91937507.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Data da Chamada: 19/04/2017 Hora da Chamada: 15:45 Transcrição: Thaís fala que a Tainá está
chorando porque vão levar a Elen; Thaís fala que acharam a arma e estão esperando os cachorros
chegarem; Thaís fala que bateram no David e que não estão deixando ninguém entrar na casa; Thaís fala
que estão esperando os cachorros porque o polícia entrou no quartinho e sentiu o cheiro.
78 Chamada do Guardião 91938918.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 19/04/2017 Hora da Chamada: 16:15 Transcrição: Tainá fala para Thaís avisar
que vão levar a sua mãe presa que acharam a arma e o dinheiro; Tainá fala que por enquanto não acharam
a droga mas que vão levar os cachorros; Tainá fala que eles querem o Nenê; Thaís fala que era para falar
que é dele mas Tainá fala que vão levar sua mãe porque ela que está dentro de casa; Tainá fala que
tomaram o celular da sua mãe e é para parar de ligar.
79 Chamada do Guardião 91939157.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 19/04/2017 Hora da Chamada: 16:20. Transcrição: Thaís fala que acabou de falar
com a Tainá e que vão levar a Elen porque acharam dinheiro também; Thaís fala que eles querem o Nenê
lá; Fala que achou a arma, o dinheiro e o chá; Charles fala que o chá édo Gordinho; Thaís fala que os
caras estão esperando o cachorro e que os caras estão no quartinho; Charles pergunta qual; Thaís fala que
é onde sentiram o cheiro de drogas; Thaís fala que pegaram o celular da Elen também; Nenê fala de
fundo que os caras liberaram ele e Thais fala que eles querem que o Nenê apareça.
80 Chamada do Guardião 91923595.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 19/04/2017 Hora da Chamada: 11:25 Transcrição: Jurandir fala com Luciano do
documento do carro; Jurandir fala de fundo com Nenê “O Nenê põe lá no meu buracão”
81 Chamada do Guardião 92064763.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 22/04/2017 Hora da Chamada: 09:47 Transcrição: (...) Jurandir fala que não teria
como os policiais perguntarem do dinheiro; Nenê fala que montaram contra eles, mas que o Cristiano
sabia do buraco na cocheira; Jurandir fala para descartar o Cristiano dessa denuncia; Nenê disse que ele
viu que estava no buraco na cocheira, então não podemos jugar assim; Jurandir pergunta quem seria
então? (...) Nenê falou que os policiais ficaram perdido no terreno; Jurandir falou que os caras
perguntaram aonde ficam os traficantes aqui? Nenê falou que os policiais perguntaram dos donos da
moto; Jurandir falo que vai descobrir quem fez a denuncia; (...)
82 Chamada do Guardião 92063276.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 22/04/2017 Hora da Chamada: 08:23 Transcrição: Jurandir conta que o Diogo
falou que sabia onde estava as suas drogas; Jurandir conta que o Diogo falou que estava no tambor,
enterrado na cocheira e não caguetou; Jurandir conta que o Diogo falou que eles são da hora; Nenê conta
que ele ligou até uma hora da manhã perguntando se o Nenê queria que ele levasse uma pizza; Nenê fala
que o cara deu a maior atenção; Jurandir pergunta se ele não falou para o Nenê da "fita"; Nenê explica
que ele fica "meio assim em falar" porque o Nenê fica zuando ele; (...) Jurandir pergunta se ele tinha
umas armas "lá"; Nenê confirma que tinha; Jurandir fala que ele não vendeu porque o Cristiano está aqui
e ele não gosta do Cristiano; Nenê fala que entendeu; Jurandir conta que ele falou que com eles é "outra
fita" mas o Cristiano não; Jurandir fala que ele não vende arma para o Cristiano; Nenê fala que entendeu;
Jurandir fala "Que baguiu louco"; Jurandir fala que nem ele sabia o valor que tinha; Jurandir conta que
soube do valor quando (...); Nenê fala que o cara está injuriado; Jurandir pergunta se é com "ele"; (...)
Jurandir fala para ele e o Nenê irem no corre deles e daqui a pouco estabiliza e estarão em um cantinho;
Nenê concorda; Jurandir fala para alugarem uma casinha no meio do mato ou sei lá; Nenê fala um
sitiozinho no meio do mato e já era; Jurandir fala que sabe qual a onda desses caras aí, é levar para outro
canto e passar (...); Jurandir fala que não é bobo não; Jurandir conta que ontem ele falou...;(...) Nenê
conta que o Jurandir mandou jogar no buraco que ele já pegava; Nenê fala que o Jurandir não mandou
guardar os cinquenta mil, não falou nada; Jurandir pergunta se fala dinheiro para o Nenê; Nenê responde
que o Jurandir fala DOCUMENTO; Jurandir fala para deixar ele vir com o Katatau; Jurandir conta que
vai falar que só os dois sabiam e mais ninguém; Jurandir fala que o Cristiano sabe que não era cinquenta
mil; Jurandir fala que ele sabe que não era; Jurandir conta que era quarenta e nove cento e pouco;
Jurandir conta que ficou sabendo do valor quando chegou lá no quartinho; Jurandir conta que ficou
sabendo do valor quando chegou lá; (...) Jurandir explica que é de chá; Nenê fala que é essa mesmo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ficou no barraco lá; Jurandir fala que tem alguma trambicagem; (...)
83 Chamada do Guardião 92942918.WAV Alvo: IVAN Mídia do Alvo: 55(11)979826172 Data da
Chamada: 07/05/2017 Hora da Chamada: 16:17 Transcrição: Jurandir pergunta onde Nene está; Nene
diz que vai lá no Carmela Jurandir fala que foi atras dele e ele não estava ; Nene diz que foi lá naquele
lugar que disse para você; Jurandir diz que esta com aqueles documentos lá, ai o Oreia ia levar ai para
você na sua casa; Nene diz que ta passando uma Hilux com 5 caras dentro, Hilux das antigas em frente de
casa; Jurandir pergunta se e na frente da sua casa; Nene reponde que acha que eles vieram nos prédio e
estão indo sentido Santos Dumont; Jurandir diz que só você pegar e levar lá no João que ele já sabe;
Chamada do Guardião 92943046.WAV Alvo: IVAN Mídia do Alvo: 55(11)979826172 Data da
Chamada: 07/05/2017 Hora da Chamada: 16:20 Transcrição: Jurandir pergunta se nene entendeu;
Nene diz que esta cheio de gente na casa do cara lá Jurandir pergunta se pode ser quando estiver
escurecendo então, já liga la no João então; Nene diz que uma hora dessa João ta lá pelo sítio; Jurandir
pede para Nene ligar para ele que João ja havia falado que e a mesma fita e confirma com Nene que vai
deixar quando estiver escurecendo; Nene diz que o telefone do João esta dando caixa postal, diz que pode
levar lá;
84 Chamada do Guardião 93442985.WAV Mídia do Alvo: 55(11)979826172 Data da Chamada:
17/05/2017 Hora da Chamada: 08:48 Transcrição: Jurandir avisa Nene que está indo para aquele
lugar, você vai para lá? Nene diz que vai mais tarde, ou para ir agora? Jurandir diz você quem sabe. Nene
diz que vai falar com o Tiago e já pego ele. Jurandir diz se você quiser vai a tarde, eu vou lá para bater.
Nene diz tem que fazer o restante lá o que faltou os dez. Jurandir diz lá já fechou, lá é o seguinte e para
pagar vocês e agora vai entrar o novo não vai mexer mais com aquele, vou mexer com outro, a já quero
dar o do Tiago e para pagar vocês os oito e quinhentos aqui, ai você vê ai, já to indo para lá.
85 Chamada do Guardião 93069289.WAV Alvo: IVAN Mídia do Alvo: 55(11)979826172 Data da
Chamada: 09/05/2017 Hora da Chamada: 22:52 Transcrição: Jurandir fala com o Nenê que ele
poderia pegar aquela caminhada amanhã cedo umas 06:00; Nenê confirma que sim e que vai pegar cedo;
Jurandir fala para ele pegar porque ele não vai esta aqui, porque vai buscar os filhos; Nenê fala que sim.
Jurandir fala amanhã vai precisar e que ele vai pegar a Thais e vai embora.
86 Chamada do Guardião 93069450.WAV Alvo: IVAN Mídia do Alvo: 55(11)979826172Data da
Chamada: 09/05/2017Hora da Chamada: 22:56 Transcrição: Jurandir fala que acha que vai levar
"aquelas" tampas para lá agora; Nenê pergunta se vai agora; Jurandir fala que vai chinelar porque senão
ele vai ficar vindo "aqui" por causa dessas tampas; Nenê pergunta porque o Jurandir não dorme na sua
casa para irem para o sítio de madrugada cedo; Jurandir fala que hoje é perigoso ficar andando por lá e
voltar; Jurandir fala que hoje é dia que se ele...; Jurandir fala que se conseguir falar com a Thais vai falar
para ela dormir "aqui" e ele vai dormir no sítio e fica esperando eles lá; Nenê pergunta se o Jurandir vai
amanhã cedo; Jurandir fala que ia agora; Nenê manda Jurandir falar com a Thais; Jurandir conta que está
tentando; Jurandir conta que naquela hora era o Tandinho ligando e por isso não queria atende; Nenê fala
que vai tentar ligar.
87 Chamada do Guardião 93471058.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641739 Data da Chamada: 17/05/2017 Hora da Chamada: 17:50 Transcrição: Jurandir
pede para o Cristiano pedir para o Catatau passar lá para vê o negócio dá "biqueira";
88 Chamada do Guardião 93957098.WAV Alvo: THAÍS FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS
SILVA Mídia do Alvo: 55(11)967252574 Data da Chamada: 26/05/2017 Hora da Chamada: 00:02.
Transcrição: Jurandir fala que o carro quebrou; Cristiano fala que vai encostar e que estava indo fazer o
recolhe.
89 Chamada do Guardião 93807318.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 23/05/2017 Hora da Chamada: 17:38 Transcrição: Cristiano:
deixa eu te falar não tem aquele bagulho lá que falei para você, que vendeu a caminhada para o mano e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ele foi em cana e o cara ta enrolando to indo lá ver esse bagulho Jurandir: a eu lembro que você falou
mesmo Cristiano: deixa eu falar outra coisa para você, fala para os meninos lá pro do mato e para o
menino lá passar um pano e dar uma olhadinha , não tem aqueles baratos que eu levei lá , os vinte três
mil, Jurandir: sei, sei , sei. Cristiano: Então ta dando diferença tem umas que são iguais e outras que não,
vê se tem esse bagulho lá mesmo. Jurandir: como assim, aquele que você levou lá na casa do vô.
Cristiano: é, para você entender, não tem aquele vinte três mil, eu não levei um monte, eu levo os
vasilhames você traz cheio, certo. Jurandir: isso, tem o seguinte tem uns que são diferentes mesmo.
Cristiano: ufa que susto. Jurandir: eu ia te falar isso mesmo e acabei esquecendo. Cristiano: se é louco já
arremei mó perrengo lá. Jurandir: não ta certo, tá certo , deixa eu te falar dá uma passadinha aqui
90 Chamada do Guardião 94079932.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 27/05/2017 Hora da Chamada: 20:08 Duração (s): 46
Transcrição: Cristiano pergunta para o Gustavo se ele pegou o "dinheiro" lá? Gustavo fala que pegou e
que esta tudo certinho;
Gustavo fala que tem dezesseis e seis; Cristiano pergunta que tinha "cem real" separado; Gustavo fala que
tem dezesseis e seis; Cristiano fala que uma lá tinha cem que é daquela que foi faltando lembra? Gustavo
fala ininteligível.
91 Chamada do Guardião 94138506.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 29/05/2017 Hora da Chamada: 00:39 Transcrição: Gustavo
para Cristiano fala que tem 3,5 + 5 e fecha 7, e falta 4 para acabar. O Chá tirou 350. Gustavo pergunta
para Cristiano se tem algo para vender.
92 Chamada do Guardião 94012467.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 26/05/2017 Hora da Chamada: 18:23. Transcrição: Cristiano
pergunta o que ele está precisando; Magrelo explica que ele está precisando da FOLHA mas para pagar
em uns quinze dias porque não tem a vista; Cristiano pergunta quanto ele tem lá; Magrelo fala que vai
passar o número dele para o Cristiano ligar e falar com ele; Magrelo passa o telefone do JR 984728076.
93 Mídia Alvo: (11) 967013837, Data da Chamada: 05/05/2017, Hora da Chamada: 00:11:27,
Transcrição: HNI fala para Cristiano que na mão dele já tem 4. Ele fala que é 1 e meio que fechou ele já
pegou. Que de noite já fechou 4, 1 e meio mais 2 e meio da noite. Cristiano pergunta de um e meio e HNI
fala que pegou do antigo. Cristiano pergunta do Cabrinha e HNI fala que não apareceu, está em choque.
Que o olho e os dentes estão prejudicados. Ele fala que o prejudicado quer saber se já passou a frente,
pois não quer deixar assim. HNI fala que vai convidar para ele "levar para as ideias". HNI fala que do
antigo que tinham tirado um e meio, ficou 7 e meio. Cristiano fala que HNI tem que mandar 8. Eles
concordam nesse valor.
94 Chamada do Guardião 93830831.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 24/05/2017 Hora da Chamada: 00:05 Duração (s): 28
Comentário: Cristiano fala ao fundo para MNI que tem que achar um lugar para guardar os BO e esta
com três quilos DE ÓLEO e vinte quilos de MACONHA.
95 Mídia Alvo: (11) 967013837, Data da Chamada: 03/05/2017, Hora da Chamada: 0:00:44.
Transcrição: Cristiano conversa com alguém que diz que o que tem lá dá para aquele dia, que depois
comunica se faltar algo. Que deve dar um pouco para o dia seguinte.
96 Mídia Alvo: (11) 967013837, Data da Chamada: 03/05/2017, Hora da Chamada: 22:49:06.
Transcrição Cristiano pergurta se HNI resolveu o baguio e pergunta do verde. HNI fala que pegou um
pedacinho para ver. Ele fala que pegou uma lá que é boa, verdona, que é bom. Que pagou um e cem.
Depois tirar um pedaço e mostra para Cristiano.
97 Chamada do Guardião 93873564.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 24/05/2017 Hora da Chamada: 18:34 Transcrição: Cristiano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
pergunta para Gustavo como está a rua; Gustavo conta que hoje o cara estava embaçando e ontem um
HNI levou duzentos e cinquenta reais da rua; Gustavo conta que era o dia do Junior e hoje ele já
trabalhou para pagar; Gustavo conta que hoje ligou lá embaçando porque esses caras estão deixando
parar o chá toda hora;Cristiano pergunta o que ele falou; Gustavo conta que deixou o espaço para ele
estar lá; Gustavo fala que ele esta errado e vai falar o que; Cristiano pergunta se falta muito para acabar;
Gustavo conta que nem perguntou quanto que vendeu; Gustavo fala que falta só uns quatro; Cristiano fala
que vai na bala; Cristiano fala que "nós" vamos dar um jeito; Gustavo manda o Cristiano encostar quando
tiver um tempo para conversarem; Gustavo conta que hoje os caras deram uma embaçada;
98 Chamada do Guardião 93886192.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 24/05/2017 Hora da Chamada: 21:27 Duração (s): 112
Comentário: Gustavo falando para Cristiano quanto tem e quanto falta ainda para vender. Transcrição:
Gustavo fala que está tranquilo; Cristiano pergunta se falta muito; Gustavo fala que falta, tirando as três
que vieram faltando, tem mais três contando a que está com o limão; Gustavo fala que tem 5 na rua, 5
com o limão e 1 com o Junior e 1 com ele e as 3 que estão faltando; Gustavo fala que está fraquinho hoje
e que está fechando em 1,5 e de dia fechou 2,5; Gustavo fala que os caras ainda perderem 150 reais e
ontem perderam 350 na mão do Marcelo; Gustavo fala que o que tem da para hoje mas se Cristiano
quiser deixar no pente para ficar tranquilo; Cristiano fala para Gustavo que a hora que ele tiver um tempo
é para ele ir no Cabuçu na casa daquele moleque lá; Gustavo fala que a hora que ficar tranquilo, porque
tinha uns cabrinhas na frente do esperança parando.
99 Chamada do Guardião 93472393.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 17/05/2017 Hora da Chamada: 18:18 Transcrição: Gustavo fala
com o Cristiano que chegando na quebrada para retirar aquela "fita"; Cristiano pergunta se o veio acabou
aqueles quatro e meio? Gustavo fala que não e que esta acabando; Gustavo pergunta que pegou quatro e
seis? Cristiano pergunta que sim; Gustavo fala que aquele cabrinha lá ligou o dia inteiro e não atendeu;
100 Chamada do Guardião 94079990.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 27/05/2017 Hora da Chamada: 20:09 Duração (s): 54
Transcrição: Cristiano fala que uma dessa aí tem cem que para repor aquelas que foi faltando; Gustavo
fala que elas nós já tinha mandado redondo e que nós estralou; Gustavo pergunta o que faz com a fita aí?
fica para nós? Cristiano fala que é; Gustavo fala que agradece; Cristiano fala que já era e se veio faltando
repõe; Gustavo pergunta que nós vai ficar em dezesseis e cinco né? Cristiano fala que é; Gustavo fala que
já esta no pente (ininteligível); Gustavo pergunta para o Cristiano se ele não que pegar? Cristiano fala que
daqui a pouco pega; Gustavo fala que esta no pente.
101
Chamada
do
Guardião
94094401.WAV
Áudio:
/HD001/D00001/2017_05_28/H00/A03633/M_14401.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA
Mídia do Alvo: 55(11)967013837 Data da Chamada: 28/05/2017 Hora da Chamada: 00:59 Duração
(s): 1218. Transcrição: Gustavo conta para Cristiano que do novo fechou em dois e meio; Gustavo fala
para Cristiano que fechou em três e sete; Cristiano pergunta para Gustavo se é do novo; Gustavo
confirma e fala que está andando; Gustavo fala com HNI ao fundo (ininteligível com fino); Gustavo
conta para Cristiano que nesse ainda não viu o que comentaram, os caras vindo com uns finos e com uns
gordos; Gustavo fala para Cristiano que o novo tem dois e sete, éo que virou na sua mão porque hoje deu
aquela paradinha lá deixou os manos do dia irem até a noite; Gustavo conta para Cristiano que da parte
do Pocotó vendeu mil e "comigo" tem dois e sete e fecha em três e sete; Gustavo conta para Cristiano que
vai esperar ele trazer os mil para ele; Gustavo conta para Cristiano que do antigo já está fechadinho,
conferido e é só passar para pegar; Cristiano pergunta para o Gustavo do Pocotó; (...) Gustavo fala para
Cristiano que gosta do moleque, que é da hora mas o coração tem que ficar na sola do pé porque se
comprometer e matar tudo no peito e o mano que está no baguiu não faz nada; Gustavo fala para
Cristiano que "nós" estamos ralando e o cara está no pião e atenção zero; Gustavo fala que acaba a sua
gasolina e faz os corres a pé, pega emprestado e vai para cima e para baixo mas desenrola; Gustavo fala
para Cristiano que naquele dia foi igual o do Limão que ligou para o cara as nove horas e ele estava
dormindo, e a loja estava parada; Gustavo fala para Cristiano que a loja só não parou porque o mano
estava com as caminhadas do Vila; Gustavo pergunta para Cristiano e se fosse outro dia daria margem
para os outros caras falarem e como iriam cobrar os caras; Cristiano fala (ininteligível) ficar com nós e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ver o que ele vai falar; Gustavo pergunta para Cristiano se dão uma última oportunidade, que não quer ser
ruim mas se for; Gustavo fala para Cristiano que tem que deixar tudo certinho, em dia para depois cobrar
os outros; Cristiano pergunta para Gustavo quem que é o cara para abastecer de dia; Gustavo pergunta
para Cristiano se é quem está; Cristiano nega e fala que é um cara; Gustavo fala para Cristiano que um
cara da hora, de dia, confiável, não ve ninguém em mente mas tem um moleque que fechou "comigo" ali
e nós tiramos porque estava sobrecarregado e teve umas paradas que soltou era o Truquinho, o moleque
fechava certinho; Gustavo fala para Cristiano que ele bateu a nave e estava ficando sobrecarregado para
ele e tinha muita carga em cima dele; Gustavo fala para Cristiano que se ele ficar só em um horário ele
desenrola e está precisando; (...) Gustavo fala para Cristiano que os caras só querem saber de pião e não
querem saber de maios nada; Gustavo conta para Cristiano que tem um mano que já fecha certinho e tem
um chão já mas usa um pó mágico; Cristiano pergunta para Gustavo quem é esse dai; Gustavo fala para
Cristiano que é o Douglinhas; Gustavo conta para Cristiano que ele fecha certinho e só as vezes o Pocotó
enrola nas contas e ele fala que falta mais atenção; Gustavo conta que fala que o "nosso" nós temos que
pegar certo e não quer saber do lucro deles porque não deu atenção; Gustavo fala para Cristiano que
chega certinho; Cristiano pergunta para Gustavo (ininteligível); Cristiano fala para o Gustavo ficar de dia
e de noite mas é para colocar um moleque de dia e de noite; Gustavo pergunta para Cristiano se é para
soltar; Gustavo fala para Cristiano que entendeu e vai ver um moleque bala para não ter dor de cabeça;
Gustavo conta para Cristiano que a noite está o seu primo e o Bista fechando certinho e se precisar sair
mais cedo a noite para abriras sete horas vai ter o moleque; Gustavo conta para Cristiano que as sete
horas já encosta para acompanhar abrir o barato e se soltar cinco na rua e soltou a bermuda está tranquilo;
(...) Gustavo conta para Cristiano que falou para ele que o Cristiano ia dar um salve nele para desenrolar
essa fita; (...) Gustavo pergunta se o Cristiano vai querer pegar essa fita já; Cristiano confirma; (...)
Cristiano pergunta se o Gustavo falou que tinha três e setecentos; Gustavo confirma e fala para Cristiano
que vai mandar redondo; Gustavo fala para Cristiano que está em dezesseis ponto cinco e vai mandar três
ponto cinco; Gustavo fala que vai ficar treze; Cristiano fala que vai ver se ali vendeu quatro; Gustavo fala
que está estralando e daqui a pouco vai ter mais na mão; Gustavo pergunta se o Cristiano se ele vai fechar
para aquela quebrada;
102 Chamada do Guardião 92899336.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVAMídia do Alvo:
55(11)967013837Data
da
Chamada:
06/05/2017Hora
da
Chamada:
15:28Duração
(s):
59Comentário: Gustavo pede para o Cristiano trazer as paradinhas porque já acabou.Transcrição:
Gustavo fala para o Cristiano trazer "as paradinhas" porque acabou; Cristiano pergunta se o Limão já era?
Gustavo fala se tiver é só três; Gustavo fala que só tem lucro agora; Cristiano pede para ele contar.
103 Chamada do Guardião 92900056.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVAMídia do Alvo:
55(11)967013837Data
da
Chamada:
06/05/2017Hora
da
Chamada:
15:47Duração
(s):
34Comentário: Gustavo fala com o Cristiano que já acabou. Transcrição: ND
104 Chamada do Guardião 93060005.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVAMídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 09/05/2017 Hora da Chamada: 19: Transcrição: Cristiano
pergunta para o Gustavo quanto tem? Gustavo fala que ... dois e meio e cinco da ...; Cristiano fala que
esta bom; Gustavo explica era três e meio e um e meio que tinha pegado para aquele veio;
105 Chamada do Guardião 93814685. Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 23/05/2017 Hora da Chamada: 19:26 Transcrição: HNI fala
que quando foi ontem ele ligou falando que era para mandar mais que estava quase acabando mas se HNI
quisesse ele subia para buscar; HNI fala que o moleque do dia foi junto com ele e buscou porque ele não
faz parte da loja; HNI fala que quando chegou lá ele tomou a frente da situação pegou da mão do birutão
e no caminho ele furou todas, uma ele tirou duas e as outras ele tirou uma de cada; Cristiano pergunta se
já chamaram ele para trocar umas ideias; HNI fala que está doido para pular no pescoço porque ele está
tirando eles; Cristiano pergunta quem foi que mandou esse cara ir lá pegar; HNI fala que ele que mandou
o moleque do dia ir buscar junto com ele, só que quando chegou lá ele tomou a frente da situação;
Cristiano fala que o moleque do dia não tem obrigação de ir lá, já está errado; Cristiano pergunta do
moleque que abastece; HNI fala que ele tinha dado uma saída rápida; Cristiano fala que tudo ocasionou
porque esse moleque não estava então ele já está no BO também;Cristiano pergunta quem foi que deu a
parada na mão do Igor; HNI fala que foi o Biruta; Cristiano pergunta se o gerente, o Gustavo estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ciente que ia dar alguma caminhada, que ia dar na mão do Igor; HNI fala que não lembra de ter
comunicado o Gustavo; Cristiano pede para mandar o Gustavo ligar para ele para ter entendimento desse
bagulho já; HNI fala que em cima desses baratos que o Igor vem fazendo ele mesmo já quer dar um
chaqualhão nele se não tivesse conseguindo falar com Cristiano;
106 Chamada do Guardião 91130321.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 05/04/2017 Hora da Chamada: 17:17 Transcrição: Jurandir fala que foi com o
Charles encher o tanque do carro de gasolina no Fortaleza e a Civil estava lá no portão daí eles vieram
embora e estão no Nenê; Jurandir conversa com Thaís sobre um terreno que estão querendo construir;
Jurandir fala que está esperando o Charles ir tirar os galões de gasolina, fala que o Charles só está
esperando escurecer para ir; Jurandir fala que o Charles vai tirar os galões de gasolina de lá porque eles
não sabem porque que os caras estão indo lá; Thaís fala que é por causa do negócio do Ricardo; Jurandir
fala que não tem nada a ver; Thaís pergunta porque que os caras iam ficar indo lá; Jurandir fala que são
do SÉTIMO, que não é o bagulho do Ricardo, que o bagulho do Ricardo é Mairiporã; Jurandir fala que
foram na casa do Gordinho e lá na outra casa; Thaís fala que foi por causa da morte do menino; Jurandir
fala que o Charles perguntou para o Véio e ele disse que a polícia está atrás do filho do dono da
borracharia; Thaís fala para o Charles ir lá perguntar; Jurandir fala que ele já foi lá perguntar e que o cara
alugou uma casinha lá embaixo e falou que estavam atrás do filho do cara da borracharia.
107 Chamada do Guardião 92690636. WAV Alvo: CHARLES WILLIAN DE OLIVEIRA Mídia do
Alvo: 55(11)983809616 Data da Chamada: 03/05/2017Hora da Chamada: 08:07. Transcrição:
Jurandir fala que foi ontem e entregou para a Priscila; Jurandir comenta dos carros que as meninas foram,
fala que são carros conhecidos; Jurandir fala que se as meninas tivessem um telefone, ele ligava rapidinho
na Estrada de Nazaré são 2min; Charles fala que ela fica na entrada da Estrada de Nazaré, num
barzinho;Charles fala que já levou duas vezes para ela o que o Jurandir levou ontem; Jurandir fala que
não sabe onde que é e que não pode descer do carro, que fica esperando no escadão só "para pá pum e
cambei"; Charles fala que fez essa fita também; Jurandir pergunta se a Kelly ficou meio assim; Charles
fala que não, que falou para ela que o Jurandir já estava lá e ela respondeu que já estava mandando a
Priscila ir lá; Jurandir fala que destravou eles e que são enrolados demais para os tramites, que tem que
ser mais ativo; Jurandir fala que está meio enrolado com o negócio do sítio, que os caras estavam
andando em cima do BO, e para ele pegar foi a maior treta; Jurandir fala que já lhe entregaram a chave do
sítio; Jurandir fala que é ruim ficar travado, para lá e para cá sem saber o que fazer; Jurandir fala que os
caras cruzam os braços, que falam para ele se virar porque ele que é o dono; Jurandir fala do Lélo que já
está no sítio há 7 dias e está na casa do caseiro; Jurandir fala que hoje está fazendo 9 dias que está com o
sítio e que mandou o Lélo limpar mas ele não fez nada; Jurandir fala que pediu para entregar os blocos no
Dutra porque é mais perto.
108 Chamada do Guardião 93475186.WAVAlvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641739 Data da Chamada: 17/05/2017 Hora da Chamada: 19:19 Transcrição: Jurandir
pergunta como o Charles está; Charles fala que está beleza, na paz; Jurandir pergunta onde o Charles está;
Charles responde que está em casa; Jurandir conta que o menino mandou o Charles ir lá buscar um
"pixe"; Jurandir pergunta se o pessoal ligou "aí"; Charles conta que passou agora a tarde "lá" e ela falou
que é para dar um pulinho "lá" amanhã porque agora está um pouco difícil pegar "lá"; Jurandir fala que
não tem problema; Charles contra que "ela" falou que amanhã o procura para pegar uma quirela "aqui";
Charles conta que foi pegar a chave lá; Jurandir fala que está bom e pede para o Charles ir cedo;
109 Linha alvo: (11) 967252574, Data da Chamada: 30/05/2017, Hora da Chamada: 22:47,
Transcrição: Avó da Thais pergunta se eles foram lá e como conseguiram. Thais fala que o Charles não
é nada demais, mas o Jura vai ficar. Avó fala que pegou em flagrante e Thais fala que ele não estava, que
tinha fugido. Avó fala que ele mesmo se entregou, que disse que naquela madrugada tinha ido lá deixar o
negócio.
110 Chamada do Guardião 91936982.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem:
NDData da Chamada: 19/04/2017 Hora da Chamada: 15:34 TRANSCRIÇÃO: Jurandir pergunta
para Thaís do Nenê; Thaís fala que o Charles foi levar ele na casa da avó do Cristiano, está com o Xuxa;
Thaís pergunta se Jurandir vai ficar por onde ele está e ele fala que sim;Thaís fala que o Charles foi levar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
o Nenê com seu carro
111 Chamada do Guardião 91937876.WAV Alvo: CHARLES WILLIAN DE OLIVEIRAOrigem: ND
Data da Chamada: 19/04/2017Hora da Chamada: 15:53. Transcrição: Nenê pergunta que será que
leva; Jurandir fala que é arma, que falou para ele jogar o bagulho no "mocó", no buraco porque senão
acha nada nem cachorro ia; Nenê fala que está com o Charles; Jurandir fala para ele ir no portão de
madeira do Cris, no "Sé...".
112 Chamada do Guardião 89348291.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Telefone do
Interlocutor: ND Data da Chamada: 27/02/2017 Hora da Chamada: 08:30 Transcrição: Luciene fala
que a Dona Maria não vai; Jurandir conta que também não vai; Jurandir pede para Luciene perguntar para
o Charles se ele vai para o sítio porque o Cristiano marcou um "rolê"; Luciene fala que ele vai.
113 Chamada do Guardião 93054343.WAV Alvo: IVANMídia do Alvo: 55(11)979826172Data da
Chamada: 09/05/2017 Hora da Chamada: 18:26 Transcrição: Tiago fala que a tarde passou a hillux e
3 Rocam; Tiago pergunta do Jurandir; Nenê fala que ele foi buscar o Tandinho; Nenê fala que era para
eles terem feito dois ontem; Tiago fala que o Jurandir está atrasando eles; Tiago fala que aqueles
negócios duros lá vai demorar, que dói a mão; Nenê fala que chegaram mais 20 daquelas; Tiago fala que
hoje eles não saem de lá; Nenê fala que eles vão ter que passar ali, pegar e ir embora; (...) Nenê fala que o
menino vai deixar o tamborzinho lá na casa da avó dele; Nenê fala que eles vão passar lá, pegar e
cambar; Nenê fala que Jurandir falou que ia desligar seus aparelhos até sexta feira; Nenê fala que se
tivesse uma moto cada um ia com uma e Tiago vinha com a mochila com os baratos; Tiago fala que moto
é mais moiado; Tiago fala que sua moto é baixa; Nenê fala que qualquer coisa pegava a do Diogo; Nenê
fala que os problemas vai ser para trazer os BO; Tiago fala para eles voltarem as 6hs da manhã; Nenê fala
que não da tempo porque eles vão ter que bater ainda o bagulho; Nenê fala que não é para mandar a
metade que é para mandar o quite certo 18 e meio; Tiago fala que então eles não saem de lá, só amanhã
cedo; Nenê fala que o Cristiano está ligando e pede para Tiago esperar.
114 Linha Alvo: (11) 967252574, Data da Chamada: 16/05/17, Hora da Chamada: 22:15.
Transcrição: Cristiano fala com Jurandir sobre o Soberana, o Magrelinho que foi embora com 100 reais
deles. Eles precisam fechar o resumo. Cristiano fala que Soberana mandou um áudio dizendo que ele
quer se fodem os irmãos, gerente, loja. Estão com o Soberana no mato. Jurandir fala que aproveitam que
ele não pode encostar. Cristiano fala que vai encostar. Falam em bater no Soberana e Cristiano fala que
ele merece cacete e bala. Cristiano fala que o Tiago vai com ele. Jurandir fala ele não vai. Jurandir
pergunta quem pegou o audio e Cristiano fala que foi o Gustavo e o Limão. Falam em sacar o Soberana
da loja. Jurandir fala que vai cobrar o aluguel dele.
115 Linha Alvo: (11) 9966641739, Data da Chamada: 17/05/17, Hora da Chamada: 17:45.
Transcrição: Cristiano fala que deixou o dinheiro com o Alan, pergunta se o Nenê pegou. Jurandir
pergunta para Nenê e este confirma que pegou. Cristiano cobra que tinha ligado para Jurandir. Este fala
que o Tiago não sabia do horário. Jurandir fala que as setecentas que ele pediu está em cima enrolando
tudo junto, que está no sítio.
116 Linha Alvo: (11) 9966641739, Data da Chamada: 17/05/17, Hora da Chamada: 18:14:19.
Transcrição: Jurandir pergunta para HNI se vão virar os sete. Ele fala em pegar eles, o Nenê e o Tiago.
HNI fala que só tem quatro e meio, pois os outros três já tinha levado no dia anterior.
117 Chamada do Guardião 89332902.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Telefone do
Interlocutor: ND Data da Chamada: 26/02/2017 Hora da Chamada: 18:54 Transcrição: Jurandir
pergunta se o "cabra safado ligou" e Dinho diz que ligou. Dinho fala que ligou e falou "vai para a batalha
porque está acabando"; Jurandir pergunta se ele comentou alguma coisa e Dinho fala que não e que
também não falou nada; Dinho conta que pegou o Thiago e estão fazendo.
118 Chamada do Guardião 88838878. WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Telefone do
Interlocutor: 031 11 98962-6637 Data da Chamada: 13/02/2017 Hora da Chamada: 17:59.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Transcrição: Cristiano fala do mano Frederico, que está batendo papo com eles porque os caras levaram
o 18; Jura fala que o Tiago contou que o Véinho e o pretinho estavam descendo e subindo a rua um e
parou e falou com o Tiago dizendo que está moiada a quebrada; Cristiano fala que levaram 18 e Jura fala
que a responsa é dele que ele não tem nada a ver com isso; (...) Jura fala que 'os caras' vão embaçar na
loja, os caras do 'GARRA' e os 'caras do SÉTIMO' vão embaçar lá?
119 Chamada do Guardião 93054343.WAV Alvo: IVANMídia do Alvo: 55(11)979826172Data da
Chamada: 09/05/2017 Hora da Chamada: 18:26.Transcrição: Tiago fala com Nenê sobre viaturas na
rua. Tiago fala que Jura está atrasando eles. Tiago fala que o negócio dele vai demorar. Nenê fala que
parece que chegou mais 20 daquela. Nenê fala que é só passar lá, pegar e ir embora. Nenê fala de uma
Meriva velha dentro do mato com o B.O. Nenê fala que o menino vai deixar o tamborzinho em meio hora
na avó dela. Nenê fala que eles vão pegar e cambar. Nenê fala que a Meriva... você é louco. Nenê fala
que ele disse que vai desligar o aparelho até sexta-feira. Nenê fala que se tivessem uma moto, iriam de
moto, pois é mais suave. Nenê fala que então ia com uma mochila com os baratos. Nenê fala que não dá
tempo, pois ainda tem que bater. Tiago fala que então eles não saem de lá, que pode esquecer. Nenê
fala para Tiago que vai atender o Cristiano, pois ele estava ligando.
120 Chamada do Guardião 90352259.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 20/03/2017 Hora da Chamada: 18:38 Transcrição: Jurandir
conta que o Narigudo perguntou se o Monstrinho saiu e não respondeu; Tandinho manda o Jurandir falar
que ele saiu mas está com a família; Jurandir fala que amanhã vai para a quebrada do Tandinho e não foi
hoje porque as crianças tinham prova; Jurandir conta que hoje foi pegar "aquele documento"; Jurandir
fala que vai amanhã para levar o CAPIM porque está acabando;
121 Chamada do Guardião 93875810.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 24/05/2017 Hora da Chamada: 19:00 Transcrição: Tandinho
pergunta para o Cristiano se ele recebeu sua mensagem; Cristiano pergunta se o Tandinho quer falar com
o Surfista; Tandinho fala que quer falar com qualquer irmão da Geral para resolver essas ideias porque já
conseguiu achar esse cara; Cristiano chama o Tonho ao fundo e manda ele dar atenção para o Tandinho;
Tandinho manda o Cristiano ligar para ele porque está sem créditos; Cristiano fala que vai chamar o
irmão da Geral que está com ele; Tandinho fala que está sem crédito e manda o Cristiano ligar; Cristiano
pergunta como o Tandinho quer que ele ligue; Cristiano fala que o Tandinho quer que ele resolva o
problema do Tandinho e ainda vai ter que colocar crédito; Cristiano fala que o Tandinho é dono de
favela; Cristiano pergunta se ao menos o espaço do chá vai ficar para ele; Tandinho manda o
Cristiano parar de brincadeira e ligar que é sério;
122 Chamada do Guardião 93877124.WAV Mídia do Alvo: 55(11)967013837 Data da Chamada:
24/05/2017 Hora da Chamada: 19:14 Transcrição: Cristiano fala para Tandinho que o irmão da geral o
Tonho vai ligar para ele; Tandinho fala para o irmão dar uma atenção para ele passar essas ideias, que ele
falou com o cara hoje; Cristiano fala que "ele" vai dar a atenção sim; Tandinho pergunta alguma coisa
(ininteligível); Cristiano fala que o cara vai lá hoje; Tandinho pede para avisar o Pulga das ideias da casa
e que ele já pediu para Cristiano falar para o irmão da geral encostar.
123 Chamada do Guardião 90109167.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 15/03/2017 Hora da Chamada: 11:44 Transcrição: Tandinho
pergunta se o Jurandir vai deixar a "nave"; Jurandir fala que já está levando, que está com ele; Jurandir
fala que o (...) ligou e o Piolho foi lá; Jurandir fala que só está falando o essencial; Tandinho conta para
Jurandir que falou para "ele" que a "bala dele vai engrossar com o Jurandir"; Tandinho conta que ele
pediu para Jurandir falar com ele; Tandinho conta que passou o número do Jurandir; Tandinho fala "nós
vamos se trombar lá”; Jurandir conta que ele ligou falando que queria dar um apoio para o Jurandir;
Jurandir conta que falou para ele resolver com o pessoal dele; Tandinho conta que está na maior
ansiedade; Jurandir conta que falou para a Thais que vai sair um pouco mais cedo porque de noite é
perigoso por causa da sua "fita"; Jurandir fala que vai na luz do dia para pegar os "chinelos"; Tandinho
fala para o Jurandir sair umas cinco horas porque dependendo do trecho ele "toca"; Jurandir concorda e
fala que o Tandinho vem no toque dirigindo e ele vem do lado; (...) Tandinho manda o Jurandir levar um
"capim";

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
124 Chamada do Guardião 93723259.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 22/05/2017 Hora da Chamada: 11:27 Transcrição: Tandinho
pergunta se Cristiano recebeu sua mensagem; Cristiano fala que não viu; Tandinho pede para Cristiano
olhar e ligar para ele; Tandinho fala que quer resolver a caminhada da rua, da casa 22 daquele véinho lá,
para dar um desfecho nas ideias porque ele vai meter marcha; Tandinho pede para Cristiano avisar o
Pulga e já retornar para ele a ligação.
125 Chamada do Guardião 89511492.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Telefone do
Interlocutor: ND Data da Chamada: 03/03/2017 Hora da Chamada: 14:36 Duração (s): 70
Transcrição: Jurandir fala para HNI que o Tandinho ligou falando que já está batendo no pessoal dele
lá; HNI fala que ele é enroladão; Jurandir fala que ele já vai desenrolar e já "vai ligar lá pra já soltar";
HNI fala que acha que essa fita já nem tem mais; Jurandir fala para HNI que se não tiver ele pode ficar
tranquilo que ele vai desenrolar hj para ele, que o Tandinho falou que está guardado e que não mexeu,
porque o Juda vendeu para ele; HNI fala para Jurandir ir pegar porque o bagulho dele está parado mais
de uma semana; Jurandir avida HNI que a "R" está na quebrada, pelo lado do Marilene; HNI fala para
Jurandir ir ver mesmo a fita hoje para desenrolar.
126 Chamada do Guardião 90400636.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 21/03/2017 Hora da Chamada: 17:17 Transcrição: Tandinho
fala de uns caras que queriam ir lá na favela e ele já encostou nos irmãos e falou que não é para encostar;
Jurandir fala que não era nem para Tandinho ter entrado na linha, que era para deixar o Piolho
desenrolar; Jurandir fala que os caras chamaram ele e o Cristiano para encostar naquela fita dos mortos e
Jurandir falou que não ia ficar que não vai nesse bagulhos não; Tandinho fala que está na beira mar, com
o Luciano, Natan, Charles, Piolho.
127 Chamada do Guardião 92896184.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 06/05/2017 Hora da Chamada: 14:09 Transcrição: Cristiano
fala com o Gustavo; Cristiano fala se ele sabe daquelas quatro malas que o Tandinho mandou, verdes;
Gustavo fala que esta guardada; Cristiano pergunta se esta no Biruta? Gustavo fala que sim; Cristiano fala
que o Biel vai lá buscar e pede para solta na mão dele; Gustavo fala que beleza; Gustavo fala que falta
pouco que só falta um e dois; Gustavo fala para deixar no pente.
Chamada do Guardião 92898343.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVAMídia do Alvo:
55(11)967013837Data
da
Chamada:
06/05/2017Hora
da
Chamada:
15:04Duração
(s):
26Comentário: Biel fala com Cristiano que pegou as quatro malas que o Tandinho deu.Transcrição: ND
128 Chamada Guardião 92910674.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 06/05/2017 Hora da Chamada: 19:30 Transcrição: Cristiano
pergunta se Tandinho tem alguem alguém para retirar seu documento; Tandinho diz que vai mandar um
cara com uma menina, diz que que assim que diz ainda que ele estava indo para Itaquera, Tandinho quer
saber a caminhada da moto; Cristiano diz que essa semana pega uma moto da hora, quando ele passar os
10 mil;
129 Chamada do Guardião 90596062.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 25/03/2017 Hora da Chamada: 11:35 Transcrição: Jurandir fala
que na próxima "saidinha" vai buscar o Cabeça de Hamburguer e se Zóio quiser vir também é só dar um
"salve" antes; Tandinho pergunta se o Jurandir tem o número do Dentinho de Piranha; Jurandir passa o
número 96838-4831; Tandinho conta que só desenterrou o seu telefone hoje de manhã; Tandinho fala
que na segunda-feira vai desenrolar uma caminhada e vai mandar um kit para o Jurandir; Jurandir fala
que se o Tandinho precisar de documento é para avisar um dia antes;
130 Chamada do Guardião 92805393.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVAMídia do Alvo:
55(11)967013837Data da Chamada: 04/05/2017 Hora da Chamada: 21:40 Transcrição: Tandinho
avisa Cristiano que chegou a caminha lá, que o moleque pegou já e avisa que amanhã assim que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
chegar manda la pra ele; Tandinho pergunta se ele não vai mandar o Tênis usar; Cristiano diz que nem ta
indo la naquele lugar que moiado para ele; Tandinho pergunta se e lá na região do Gustavo? Cristiano diz
que sim e pergunta se o Charles não passou a situação como está lá; diz que os caras esta louco na bota ,
que invadiram la pegaram a moto pegou os bagulho; Cristiano ainda diz q irá arrumar numero da
operadora Claro para falar com Tandinho e com o Kinho; Tandinho avisa que daqui uns dias tá saindo e
não vai andar descalço não, que esta querendo pegar esse 1.5 e compra um para ele; Cristiano pergunta se
Tandinho virá dia 10; Tandinho diz que ele só vai saber quando ele chegar.
131 Chamada do Guardião 90298742.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 19/03/2017 Hora da Chamada: 08:12 Transcrição: Jurandir
conta para Punga que ontem viu o Pezão; Punga conta que fez um rolo com ele; Jurandir conta que viu o
Pezão no Palio branco; Punga fala que ele tem aquele carro faz tempo; Jurandir conta que ele está
causando na LOJA; Jurandir conta que falou para o Pezão não é para bater sujeira no CRIME, que ele
virou Zé Povinho mas era do corre; Jurandir conta que ele falou que não está mais batendo sujeira; (...)
Jurandir fala que já está com o dinheiro em sua conta; Jurandir fala que o qual gritar falando que é o dono
ele "pula"; Zóio pergunta se tiraram o Cara de Véio e contou que ele estava chorando; Zóio fala que ele
estava colocando a maior DISCIPLINA "ali"; Zóio comenta que acha que o Limão tirou ele; Zóio manda
o Jurandir falar com o Cristiano porque o cara de Véia fez a maior amizade e todo mundo acolheu o
moleque e o moleque estava pronto para matar; Zóio fala que agora o "baguio" vai desandar de novo;
Jurandir conta que o Tandinho já está na rua; Jurandir conta que foi com a Kelly e com o Charles buscá-
lo lá em Araçatuba; Jurandir fala que ele está aéreo, perdido; (...) Jurandir fala que é em Val Paraíso; Zóio
pergunta se pode voltar; Jurandir fala que só não pode no fechado; Zóio pergunta se fugir no fechado não
pode voltar: Jurandir conta que falou que o Lêndia saiu por falta de atenção; Zóio pergunta se ele vai
querer puxar o bonde do Cigarrinho; Jurandir fala que eles irão sentar com o Tandinho e dar uma
direção; Jurandir explica que vai ligar para Zóio quando estiver com ele e o Cristiano; Zóio pede para
avisar quando for encostar porque quer ver ele; (...)
132 Chamada do Guardião 91347248.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND
Data da Chamada: 10/04/2017 Hora da Chamada: 12:20 Duração (s): 77. Transcrição: Jurandir
pergunta aonde Thaís está e ela fala que está na casa da mãe dela; Jurandir fala que estava ligando para
Thaís e ele fala para ela olhar no "85"; Thaís fala para Jurandir levar o dinheiro lá na mãe dela; Jurandir
fala que está levando 7 mil reais.
Chamada do Guardião 91348270.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Origem: ND Data
da Chamada: 10/04/2017 Hora da Chamada: 12:43 Transcrição: Jurandir pede para Thaís ir encontrar
com ele de caminho para pegar o dinheiro; Thaís pergunta porque; Jurandir fala que está com o negócio
dentro do carro; Jurandir fala para deixar com o Charles no Dutra, fala que o Charles está no terreno.
133 Chamada do Guardião 88711728.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Telefone do
Interlocutor: 031 11 95140-1992 Data da Chamada: 10/02/2017 Hora da Chamada: 14:39
Transcrição: Thaís liga para Nenê e pergunta do Cristiano e ele responde que o Cristiano passou e
deixou 'uns negócios' e foi embora.
134 Chamada do Guardião 94122229.WAV Alvo: CRISTIANO BATISTA DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)967013837 Data da Chamada: 28/05/2017 Hora da Chamada: 18:53 Transcrição: Narigudo
fala que vai ver com o amigão e vai para a luta; Narigudo pergunta qual a caminhada que Cristiano vai
mandar; Cristiano fala que é a sete sete sete; Narigudo fala que está bom então; Cristiano pergunta se é
dessa que o Narigudo gosta; Narigudo fala que tem que ter dessa daí porque está vindo umas inteironas;
Narigudo fala que estão dando uma prensada e esticada de volta; Narigudo pergunta a quanto está saindo
essa; Cristiano fala que está saindo a onze; Narigudo pergunta se o brother da uns dias; Cristiano fala que
da; Narigudo fala que dessa mesmo que ele pega ali é dez; Narigudo fala que se o Cristiano der um prazo
ele prefere pegar com o Cristiano e ir para cima; Narigudo fala que é pontual e correto e quer pagar
rápido; Narigudo fala que ontem pagou um brother e ele não deu nem quinze dias; Narigudo conta que
ele falou que só para quarta ou quinta feira; Narigudo fala que não pode ficar parado até lá; Narigudo fala
que é para o Cristiano desenrolar rápido para retirar que ele mete marcha; Cristiano fala que falou com a
Thais e com o pessoal porque ele não estava lá não; Cristiano fala que vai ver se desenrola essa fita até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
mais tarde, vai pedir para o moleque pegar; Narigudo fala que não pode parar.
135 Chamada do Guardião 88304985.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Telefone do
Interlocutor: ND Data da Chamada: 29/01/2017 Hora da Chamada: 22:16 Transcrição: Jurandir
pergunta para HNI se ele conseguiu falar com o “Gordinho” e ele responde que não. Diz que não deu
para falar com o “Gordinho” estava naquele lugar lá do outro. Jurandir fala que já está em casa e que
mandou um zap para Aline. HNI fala que ela está brava porque precisou ir fazer aquela 'responsa'.
Jurandir fala que a Thais também, mas fazer o que se eles precisam, necessitam disso, é o 'corre' não tem
como.
136 Chamada do Guardião 92887751.WAV Alvo: THAÍS FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS
SILVAMídia do Alvo: 55(11)967252574 Data da Chamada: 06/05/2017Hora da Chamada: 10:35.
Transcrição: Jurandir fala para Neguinho que se ele quiser vir na casa "dele" na segunda feira o Jurandir
o leva; Jurandir fala que daí na terça feira o Neguinho já vem direto e não fica batendo lata; Neguinho
pergunta se não é melhor passar na segunda e já deixar com ele; Neguinho fala (...) que precisa; (...)
Jurandir fala que na terça feira vai sair de casa mais ou menos meio dia porque vai para VALPARAÍSO,
em Araçatuba e é seiscentos kilômetros de Guarulhos; (...) Neguinho conta que já está tudo separado;
Jurandir fala que então já era; Neguinho pede para o Jurandir só lhe passar o endereço dele para ir na
terça feira; Jurandir fala que agora não dá e vai passar a noite; Neguinho fala que ok, a noite; Jurandir
fala que qualquer coisa na segunda
feira ele vai... na terça feira ele vai... a sua mulher vai estar em casa e vai passar o número da casa e o
endereço para o Neguinho pegar aquele documento "lá" para fazer; Neguinho fala que daí já agiliza para
o Jurandir; Jurandir fala que não tem como fazer nada "lá" e está tudo travado; Neguinho manda o
Jurandir ficar tranquilo que ele agiliza para o Jurandir; Jurandir fala que qualquer coisa se encontram no
domingo porque estará "aí" por cima; Neguinho fala "Beleza"; Jurandir fala que qualquer situação deixa
na casa da sua sogra e o Neguinho passa lá e pega.
137 Linha Alvo: (11) 96701387, Data da Chamada: 30/05/2017, Hora da Chamada: 18:32,
Transcrição: Thais fala que acharam o dinheiro da Luciene e tem que comprovar que é da tupperware
dela. HNI fala que os meninos disseram que estão no Nenê também. Ligação é passada para Narigudo e
ele fala que estão na casa do Alemão. HNI fala que acharam dinheiro e tem que comprovar. HNI quer
saber quem é o cara e Narigudo fala que é alguém que está na bota dele. Narigudo fala que o menino não
tinha que mudar para o Santos Dumond, tinha que mudar para o Centro. Ele fala que estão na rua 4, 9 e
no lava rapido. Narigudo fala que tem que esperar o caras irem embora. HNI fala que os caras estão no
mato e não tem como ele chegar onde os caras estão. HNI pergunta da Gordinha e Narigudo fala que
liberou, pois não conseguiram achar nada.
138 Linha Alvo: (11) 967252574, Data da Chamada: 30/05/2017, Hora da Chamada: 20:12,
Transcrição: Thais fala para Cristiano que o "João" foi preso, que pegaram o mocó dele. Ouve-se ao
fundo Cristiano falar que os caras pegaram o Jurandir. Cristiano volta a falar com Jurandir perguntando
se tinha alguma coisa. Thais fala que fudeu, pois cataram o cabeça, quem eles queriam. Cristiano
pergunta se os nomes estavam completos ou se faltava algum pedaço. Thais fala que precisam conversar,
que trouxeram todos os B.O.s. Cristiano fala que vai ligar para o advogado novamente. Thais pede para
se encontrar com o Cristiano. Eles combinam de se encontrar na rua de trás.
139 Chamada do Guardião 90148163.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA Mídia do Alvo:
55(11)966641360 Data da Chamada: 15/03/2017 Hora da Chamada: 21:02 Transcrição: HNI
(policial civil) fala para o Jurandir dormir esta noite,que fala que encostou ai. Jurandir fala que ficou o dia
todo nano. HNI que encostou ai,ai a Elen estava na minha mãe, fui lá pegar um negócio que estava
guardado lá, falei se tem alguém ai?ela respondeu que estava todos lá, ai eu piquei a ré e sai fora. Jurandir
fala que só estava nóis. HNI fala que estava de viatura Jurandir pergunta com qual? HNI fala que estava
com o palio e que estava sozinho,que seu uma pescoçada e saiu fora, porque iriam desconfiar, porque o
outro ia sai para fora, para pescoçar para saber com qual carro eu estava. Jurandir pergunta se o menino
falou se era a quelas idéias lá mesmo? HNI fala que era e que é para ele ficar de boa,e que ele pediu
desculpa,e você ouviu o audio que ele mandou? Jurandir fala que ouviu. HNI fala que foi lá atazanar o
Picachu, e que o cara tem cinco lojas, e que pegamos umas três lá, e nós quebra os menino no meio, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
cara dá até a mãe. Jurandir fala que qualquer novidade é para ligar para ele.
140
Chamada
do
Guardião
93559930.WAV
Áudio:
/HD001/D00001/2017_05_19/H11/A03627/M_19930.WAV Alvo: JURANDIR ANTONIO DA SILVA
Mídia do Alvo: 55(11)966641739 Data da Chamada: 19/05/2017 Hora da Chamada: 11:20
Transcrição: Jurandir pergunta para Ellen se o Nenê levou o "bico" dele; Ellen fala que levou; Jurandir
pergunta se tem como ela ligar para o Nenê no vivo; Ellen fala que está sem crédito; Jurandir fala que
precisava ver se ele conseguiu pegar o saquinho; Ellen fala que ele levou o saquinho; Ellen pergunta se
Jurandir ainda não foi; Jurandir fala que está indo agora para lá; Ellen pergunta se eles vão demorar;
Jurandir fala que vai e que está indo para lá agora; Ellen fala que vai ver se consegue ligar para o Nenê.
141 Chamada do Guardião 92757785.WAV Alvo: IVANMídia do Alvo: 55(11)979826172Data da
Chamada: 04/05/2017Hora da Chamada: 09:28 Transcrição: Nenê fala para Ellen que já acabaram
seus créditos e que vai trocar de chipe; Ellen fala que já tem uns chipes que já vem cadastrados para
ganhar bônus; Ellen fala que o Elvis vai ir lá já já.
142 Linha Alvo: (11) 96701-3837. Chamada: 29/05/2017; Hora Da Chamada: 22:25:29. Transcrição:
Gustavo fala que só tem 2 na rua e com Limão só tem 3. Gustavo pede para Cristiano ver lá para não
parar.
143 Linha Alvo: (11) 967252574, Chamada: 30/05/2017. Hora da Chamada: 0:00:43; Transcrição:
Jurandir fala que está indo e Nenê fala que a égua está entre a vida e a morte. Ele fala que a égua está há
uns dois dias dentro da água.
144 Linha Alvo: (11) 967252574, Chamada: 30/05/2017. Hora da Chamada: 10:25:02; Transcrição:
Thais fala para Nenê que o menino já saiu faz tempo. Que foi uma hora. Thais fala que ele o deixou na
avó dela e Nenê acha que ele passou no mercado primeiro, pois lá não tinha nada.